Tribunal: TJSP
Processo: 0000034-06.2016.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.

Pretende ALEX TAVARES DE FIGUEIREDO, em preliminar de litispendência, alegando haver dupla imputação pelo mesmo fato, haja vista que já respondeu pelo crime de tráfico de drogas ocorrido no dia 23 de setembro de 2016 junto aos autos do processo no 0002919-90.2016.8.26.0069. Ainda,

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.

Pretende ALEX TAVARES DE FIGUEIREDO, em preliminar de litispendência, alegando haver dupla imputação pelo mesmo fato, haja vista que já respondeu pelo crime de tráfico de drogas ocorrido no dia 23 de setembro de 2016 junto aos autos do processo no 0002919-90.2016.8.26.0069. Ainda, aventa inépcia da denúncia, falta de justa causa para a ação penal, ilegalidade das interceptações telefônicas e ausência de comprovação da autenticidade das vozes interceptadas. No mérito, pretende a sua absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com fundamento na ausência de provas suficientes para a condenação. Ainda, requer a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/06. Também, a revisão da dosimetria da pena, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, o reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, e da continuidade delitiva em vez do concurso material de crimes, com a consequente aplicação do regime aberto para início de cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, pugna pela aplicação do instituto da detração penal, reforma da pena de multa e o direito ao recurso em liberdade. Pretende FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA COSTA a absolvição por falta de provas quanto ao crime do artigo 35 da Lei no 11.343/06 e a desclassificação do delito descrito no artigo 33 para o do artigo 28 do mesmo diploma. Ademais, requer, para ambas as hipóteses, o redimensionamento da pena e fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena. Pretende GILDO RAMOS DO NASCIMENTO, preliminarmente, a inépcia da denúncia, falta de justa causa e nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, sustentou que não restaram caracterizadas as condutas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06, notadamente porque nenhuma droga foi apreendida em seu poder. Por fim, pugna pela revisão da pena para os patamares mínimos, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas e a revisão do regime inicial de cumprimento de pena. Pretende JOÃO BENEDITO DE FREITAS, em preliminar, a nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, a absolvição por falta de provas em relação aos delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Subsidiariamente, a correção da pena imposta. Pretende JONATHAN LUAN BRITO BEZERRA, em preliminar, a inépcia da denúncia, nulidade das interceptações telefônicas e falta de justa causa para a ação. No mérito, sua absolvição, pois que não restaram caracterizadas as condutas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06. Por fim, pugna pela revisão da pena para os patamares mínimos, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas e o abrandamento do regime prisional. Pretende JOSÉ VICTOR CORNETO FERNANDES, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, a absolvição por falta de provas quanto aos crimes de tráfico e associação. Por fim, pretende seja revista a pena aplicada, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, a revisão do regime inicial de cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade. Pretende LUCAS MORAES POMPEU, a absolvição em relação ao delito de tráfico de drogas porque não fora apreendida qualquer droga em seu poder e condenação por única vez na pena do artigo 35 da Lei no 11.343/06 por não se tratar de crime continuado. Pretende LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO, preliminar de litispendência, alegando haver dupla imputação pelo mesmo fato, haja vista que já respondeu pelo crime de tráfico de drogas ocorrido no dia 23 de setembro de 2016, junto aos autos do processo no 0002918-08.2016.8.26.0069. No mérito, pretende a sua absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com fundamento na ausência de provas suficientes para a condenação. Ainda, a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/06. Também, a revisão da dosimetria da pena, fixando-a no mínimo legal, afastando-se a causa de aumento de pena do artigo 40, V, da Lei n° 11.343/06, com a consequente aplicação do regime aberto para início de cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pretende PAULO SÉRGIO BARBOSA a absolvição com fundamento na negativa de autoria e fragilidade probatória. Subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso de drogas nos termos do artigo 28 da Lei no 11.343/06. Pretende PEDRO TAMOTSU HASHIOKA, em preliminar, a ausência de justa causa para a ação penal e nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, sustenta, em síntese, ausência de provas suficientes a resultar na condenação do apelante pelos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06. Por fim, pretende a fixação da pena no patamar mínimo, o reconhecimento da minorante do artigo 33, § 4o da Lei de Drogas, a fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena e a conversão da pena corporal em restritivas de direitos. Pretende SÉRGIO COELHO ROMANO a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal, acrescida somente de 1/6 em razão da reincidência, afastando-se a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal, porque não restou comprovada a liderança na associação criminosa. Pretende SILVIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA, em preliminar, a inépcia da denúncia, ausência de justa causa para a ação penal e ilegalidade das interceptações telefônicas. Também pretende reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de instauração de incidente toxicológico. No mérito, sustenta ausência de provas para condenação. Requer, ainda, a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, na fase da dosimetria, requer a aplicação da pena no seu patamar mínimo e o reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Ao final, pretende a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena, a conversão da pena corporal em restritivas de direitos e o direito ao recurso em liberdade. Pretende TALITA FERREIRA DA COSTA, preliminarmente, a inépcia da denúncia, por falta de justa causa, e nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, argumenta que não restaram caracterizadas as condutas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06. Por fim, pugna pela revisão da pena para os patamares mínimos, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas e a revisão do regime inicial de cumprimento de pena. Pretende VALDECIR ANTUNES, em preliminar, a inépcia da denúncia, falta de justa causa para a ação penal, ilegalidade das interceptações telefônicas e ausência de comprovação da autenticidade das vozes interceptadas. No mérito, pretende a sua absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com fundamento na ausência de provas suficientes para a condenação. Requer, ainda, a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/06. Pretende a revisão da dosimetria da pena, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, o reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, e o afastamento do concurso material de crimes, com a consequente aplicação do regime aberto para início de cumprimento de pena, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, pugna pela aplicação do instituto da detração penal, reforma da pena de multa e o direito ao recurso em liberdade. Pretende ROBSON WILLIAN SANTOS COSTA, preliminarmente, a inépcia da denúncia. No mérito, pretende, em síntese, a absolvição por falta de provas quanto aos delitos de tráfico e associação. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena, fixando-se o regime aberto para início de cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a aplicação do artigo 71 do Código Penal.

1. Preliminares. A) Inexistência de inépcia da inicial acusatória. Preenchimento dos pressupostos do art. 41 do CPP. Perfeita individualização da conduta dos acusados. Direito à ampla defesa não manietado. Ainda, não subsiste a tese de que inexistiriam provas dos crimes de tráfico e de associação e, por conseguinte, justa causa. Nulidade afastada. B) Apelo em liberdade. Pedido prejudicado pela superação do momento, vindo o processo para voto e consequente julgamento. Fundamentação, de qualquer forma, legítima, quando da sentença condenatória. Artigo 387, §1o, do CPP. Manutenção da cautelar. Artigo 617 do CPP. Nulidade afastada. C) Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada. D) A preliminar de litispendência arguida pelos apelantes ALEX TAVARES, JOÃO BENEDITO e LUIZ ANTÔNIO deve ser afastada, uma vez que não estão sendo processados nestes autos pelos crimes de tráfico ocorridos no dia 23 de setembro de 2016. A conduta descrita pelos recorrentes foi objeto de apuração em autos
distintos, consoante afirmado em suas próprias razões (autos n°s 0002918-08.2016.8.26.0069 e 0002919-90.2016.8.26.0069). Portanto, não prospera a alegada litispendência ou "bis in idem". E) Ainda, a interceptação telefônica obedeceu aos requisitos da Lei n.o 9.296/96.

2. Absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Perfeita caracterização pela prova produzida, sem dúvida, sobre materialidade e autoria. Evidência de tráfico e de associação para sua realização, com estabilidade nas condutas dos acusados. Depoimentos dos agentes da lei claros e precisos, justificando a condenação imposta, ora mantida. a alegação de serem os réus ALEX TAVARES DE FIGUEIREDO, FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA COSTA, LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO, PAULO SÉRGIO BARBOSA, SILVIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA E VALDECIR ANTUNES usuários ou dependentes de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e natureza da droga apreendida afasta a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Condenações legítimas.

3. Dosimetria. Na primeira fase, o aumento da pena-base de todos os apelantes justifica-se em razão das inúmeras circunstâncias desfavoráveis aos agentes, tais como as consequências dos delitos (uma vez que diversos delitos contra o patrimônio foram cometidos por outros agentes na cidade de Bastos e região para compra de entorpecentes junto à associação criminosa formada pelos acusados); a culpabilidade (haja vista a disseminação de drogas no município de Bastos, a extensa rede associativa formada para o tráfico); conduta social e personalidade, motivos (lucro fácil) e, em especial, pela natureza e quantidade das substâncias entorpecentes. Necessário, contudo, readequação. Motivações relativas aos crimes de tráfico na maioria genéricas, inerentes ao próprio tipo. Motivações de maior gravidade em relação ao delito de associação. Necessidade de diferenciação no índice de aumento, mais rigoroso para o delito de associação. Observação de critérios de razoabilidade. Diminuição, resultando em penas finais reduzidas. Procedência apenas nessa parte. Na segunda fase, adequadamente observada a agravante da reincidência quanto aos réus GILDO RAMOS DO NASCIMENTO, JONATHAN LUAN BRITO BEZERRA, SÉRGIO COELHO ROMANO, LUCAS MORAES POMPEU, ALEX TAVARES DE FIGUEIREDO E PAULO SERGIO BARBOSA; assim como a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal em relação aos apelantes VALDECIR ANTUNES, JOÃO BENEDITO DE FREITAS, LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO, sobretudo em razão das suas posições de líderes da associação criminosa, promovendo, organizando e dirigindo a atividade dos demais corréus. Corretamente aplicada, ainda, a causa de aumento de pena prevista no inciso V, do artigo 40, da Lei no 11.343/06 aos apelantes ROBSON WILLIAN SANTOS COSTA, LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO E PAULO SERGIO BARBOSA, pois que cometeram o crime de tráfico de drogas interestadual, notadamente no dia 14 de abril de 2016. Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Comprovada a associação entre os recorrentes para o tráfico de drogas, já se fazia inviável a benesse, existindo, de qualquer maneira, habitualidade/dedicação. A reincidência de alguns também inviabilizava a benesse. Impedimento do benefício. No mais, a aplicação do concurso material de crimes era de rigor, haja vista as inúmeras condutas de tráfico perpetradas pelos recorrentes, infrações penais que ocorreram por ações autônomas e em momentos distintos.

4. Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente – Artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei no 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5o, XLIII, da Constituição Federal e 33, §3o, do Código Penal.

5. Detração Penal. Irrelevante, no caso, o quantum da sanção para sua definição (regime), daí porque inaplicável a detração para tanto, prevista no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal (consideração do tempo de prisão provisória). Eventual progressão, por outro lado, deverá ser avaliada no Juízo das Execuções, competente para tanto (artigo 66, III, "b", LEP).

6. Substituição por penas restritivas de direito. Descabimento. Incompatibilidade com o regime fechado e com o quantum fixado, com evidência de insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, I e III, do Código Penal.

7. Redução da pena de multa. Impossibilidade. Magistrado singular que respeitou a situação econômica dos réus (artigo 60, CP, e 43, Lei de Drogas), tanto que o valor do dia-multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei. Seu quantum, por sua vez, obedeceu aos critérios do artigo 59 do CP e 42 da Lei de Drogas. Depois, compete ao Juízo da Vara de Execução Criminal apreciar a conveniência de aplicação da medida na melhor e mais apropriada forma de cumprimento.

Parcial provimento, afastadas as preliminares.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000036913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000034-06.2016.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que são apelantes ROBSON
WILLIAN SANTOS COSTA, FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA COSTA, PEDRO
TAMOTSU HASHIOKA, GILDO RAMOS DO NASCIMENTO, TALITA FERREIRA
DA COSTA, JONATHAN LUAN BRITO BEZERRA, SILVIO CESAR PEREIRA DA
SILVA, SERGIO COELHO ROMANO, LUCAS MORAES POMPEU, JOSÉ VICTOR
CORNETO FERNANDES, VALDECIR ANTUNES, JOÃO BENEDITO DE FREITAS,
LUIZ ANTONIO RIBEIRO, ALEX TAVARES DE FIGUEIREDO e PAULO SÉRGIO
BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastadas as preliminares, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO aos apelos apenas para, readequando a pena-base de cada um, reduzir as
penas totais de ROBSON WILLIAN SANTOS COSTA para 31 (trinta e um) anos de
reclusão, mais 3.500 (três mil e quinhentos) dias-multa; de FLÁVIO HENRIQUE MEIRA
DA COSTA para 31 (trinta e um) anos de reclusão, mais 3.500 (três mil e quinhentos) dias-
multa; de PEDRO TAMOTSU HASHIOKA para 16 (dezesseis) anos de reclusão, mais
2025 (dois mil e vinte e cinco) dias-multa; de GILDO RAMOS DO NASCIMENTO para
16 (dezesseis) anos de reclusão, mais 2000 (dois mil) dias-multa; de TALITA FERREIRA
DA COSTA para 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 1425 (mil quatrocentos
e vinte e cinco) dias-multa; de JONATHAN LUAN BRITO BEZERRA para 22 (vinte e
dois) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 2.588 (dois mil, quinhentos e
oitenta e oito) dias-multa; de SILVIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA para 12 (doze) anos
e 08 (oito) meses de reclusão, mais 1553 (mil quinhentos e cinquenta e três) dias-multa; de
SERGIO COELHO ROMANO para 16 (dezesseis) anos de reclusão, mais 2000 (dois mil)
dias-multa; de LUCAS MORAES POMPEU para 43 (quarenta e três) anos e 02 (dois)
meses de reclusão, mais 4.782 (quatro mil, setecentos e oitenta e dois) dias-multa; de JOSÉ
VICTOR CORNETO FERNANDES para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, mais 2025 (dois mil e vinte e cinco) dias-multa; de VALDECIR ANTUNES para
21 (vinte e um) anos de reclusão, mais 2566 (dois mil quinhentos e sessenta e seis) dias-
multa; de JOÃO BENEDITO DE FREITAS para 07 (sete) anos de reclusão, mais 1166
(mil cento e sessenta e seis) dias-multa; de LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO para 29 (vinte e
nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 3416 (três mil, quatrocentos e dezesseis)
dias-multa; de ALEX TAVARES DE FIGUEIREDO para 18 (dezoito) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 2088 (dois mil e oitenta e oito) dias-multa; e de
PAULO SERGIO BARBOSA para 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
mais 2.365 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco) dias-multa, no mais, mantida a r.
sentença também por seus próprios e precisos fundamentos. COMUNIQUE-SE, com
manutenção das prisões cautelares. Transitada em julgado, formalize-se a Execução
Definitiva. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 2/252
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO
ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 3/252
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069.
Apelantes: ROBSON WILLIAN SANTOS COSTA (Dra.
Letícia
Monitchely Orlando, Advogada), FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA COSTA
(Drs. Victor Hugo Anuvale Rodrigues e Ricardo Amado Schell Ribas Silveira
Alves, Advogados), PEDRO TAMOTSU HASHIOKA (Dr. Fábio Rogério
Donadon Costa, Advogado), GILDO RAMOS DO NASCIMENTO (Dr.
Valmir Inkis, Advogado), TALITA FERREIRA DA COSTA (Dr. Valmir Inkis,
Advogado), JONATHAN LUAN BRITO BEZERRA (Dr. Valmir Inkis,
Advogado), SILVIO CESAR PEREIRA DA SILVA (Dr. Ademar Pinheiro
Sanches, Advogado), SÉRGIO COELHO ROMANO (Dr. Homero Silles,
Advogado), LUCAS MORAES POMPEU (Dr. Paulo Cesar de Brito,
Advogado), JOSÉ VICTOR CORNETO FERNANDES (Dr. Alexandre
Martinez Ignatius, Advogado), VALDECIR ANTUNES (Dra. Gláucia
Aparecida de Freitas Nascimento, Advogado), JOÃO BENEDITO DE
FREITAS (Dr. Archimedes Peres Botan, Advogado), LUIZ ANTÔNIO
RIBEIRO (Dr. Renan Lagustera Benegas, Advogado), ALEX TAVARES DE
FIGUEIREDO (Dra. Gláucia Aparecida de Freitas Nascimento, Advogada), e
PAULO SÉRGIO BARBOSA (Dr. Luciano Antonio Lombardi Fatarelli,
Advogado).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito, Dr. Arthur Lutiheri Baptista Nespoli.
Comarca: Bastos.
VOTO No 19.834.
PENAL.
APELAÇÃO.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO
AO
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.
RECURSOS DEFENSIVOS.
Pretende ALEX TAVARES DE FIGUEIREDO,
em preliminar de litispendência, alegando
haver dupla imputação pelo mesmo fato, haja
vista que já respondeu pelo crime de tráfico de
drogas ocorrido no dia 23 de setembro de 2016
junto aos autos do processo no 0002919-
90.2016.8.26.0069. Ainda, aventa inépcia da
denúncia, falta de justa causa para a ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 4/252
penal,
ilegalidade
das
interceptações
telefônicas e ausência de comprovação da
autenticidade das vozes interceptadas. No
mérito, pretende a sua absolvição quanto aos
crimes de tráfico e associação para o tráfico,
com fundamento na ausência de provas
suficientes para a condenação. Ainda, requer a
desclassificação para o crime do artigo 28 da
Lei no 11.343/06. Também, a revisão da
dosimetria da pena, aplicando-se o princípio da
proporcionalidade, o reconhecimento do tráfico
privilegiado, disposto no §4o do artigo 33 da Lei
de Drogas, e da continuidade delitiva em vez
do concurso material de crimes, com a
consequente aplicação do regime aberto para
início de cumprimento de pena, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Por fim, pugna pela
aplicação do instituto da detração penal,
reforma da pena de multa e o direito ao recurso
em liberdade. Pretende FLÁVIO HENRIQUE
MEIRA DA COSTA a absolvição por falta de
provas quanto ao crime do artigo 35 da Lei no
11.343/06 e a desclassificação do delito
descrito no artigo 33 para o do artigo 28 do
mesmo diploma. Ademais, requer, para ambas
as hipóteses, o redimensionamento da pena e
fixação do regime semiaberto para início de
cumprimento
da
pena.
Pretende
GILDO
RAMOS DO NASCIMENTO, preliminarmente,
a inépcia da denúncia, falta de justa causa e
nulidade das interceptações telefônicas. No
mérito,
sustentou
que
não
restaram
caracterizadas as condutas descritas nos
artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06,
notadamente
porque
nenhuma
droga
foi
apreendida em seu poder. Por fim, pugna pela
revisão da pena para os patamares mínimos, o
reconhecimento
da
causa
especial
de
diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei
de Drogas e a revisão do regime inicial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 5/252
cumprimento
de
pena.
Pretende
JOÃO
BENEDITO DE FREITAS, em preliminar, a
nulidade das interceptações telefônicas. No
mérito, a absolvição por falta de provas em
relação aos delitos de tráfico e associação ao
tráfico de drogas. Subsidiariamente, a correção
da pena imposta. Pretende JONATHAN LUAN
BRITO BEZERRA, em preliminar, a inépcia da
denúncia,
nulidade
das
interceptações
telefônicas e falta de justa causa para a ação.
No mérito, sua absolvição, pois que não
restaram caracterizadas as condutas descritas
nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06. Por
fim, pugna pela revisão da pena para os
patamares mínimos, o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena do artigo
33, § 4o, da Lei de Drogas e o abrandamento
do regime prisional. Pretende JOSÉ VICTOR
CORNETO FERNANDES, preliminarmente, o
reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, a
absolvição por falta de provas quanto aos
crimes de tráfico e associação. Por fim,
pretende seja revista a pena aplicada, o
reconhecimento da causa de diminuição de
pena do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, a
revisão do regime inicial de cumprimento de
pena, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos e o direito de
recorrer
em
liberdade.
Pretende
LUCAS
MORAES POMPEU, a absolvição em relação
ao delito de tráfico de drogas porque não fora
apreendida qualquer droga em seu poder e
condenação por única vez na pena do artigo 35
da Lei no 11.343/06 por não se tratar de crime
continuado. Pretende LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO, preliminar de litispendência,
alegando haver dupla imputação pelo mesmo
fato, haja vista que já respondeu pelo crime de
tráfico de drogas ocorrido no dia 23 de
setembro de 2016, junto aos autos do processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 6/252
no 0002918-08.2016.8.26.0069. No mérito,
pretende a sua absolvição quanto aos crimes
de tráfico e associação para o tráfico, com
fundamento na ausência de provas suficientes
para a condenação. Ainda, a desclassificação
para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/06.
Também, a revisão da dosimetria da pena,
fixando-a no mínimo legal, afastando-se a
causa de aumento de pena do artigo 40, V, da
Lei n° 11.343/06, com a consequente aplicação
do regime aberto para início de cumprimento
de pena, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Pretende PAULO SÉRGIO BARBOSA a
absolvição com fundamento na negativa de
autoria
e
fragilidade
probatória.
Subsidiariamente, a desclassificação para o
delito de uso de drogas nos termos do artigo
28 da Lei no 11.343/06. Pretende PEDRO
TAMOTSU HASHIOKA, em preliminar, a
ausência de justa causa para a ação penal e
nulidade das interceptações telefônicas. No
mérito, sustenta, em síntese, ausência de
provas suficientes a resultar na condenação do
apelante pelos crimes dos artigos 33 e 35 da
Lei no 11.343/06. Por fim, pretende a fixação da
pena no patamar mínimo, o reconhecimento da
minorante do artigo 33, § 4o da Lei de Drogas,
a fixação do regime aberto para o início de
cumprimento de pena e a conversão da pena
corporal em restritivas de direitos. Pretende
SÉRGIO COELHO ROMANO a absolvição por
insuficiência probatória. Alternativamente, a
aplicação da pena-base no mínimo legal,
acrescida somente de 1/6 em razão da
reincidência, afastando-se a agravante do
artigo 62, inciso I, do Código Penal, porque não
restou comprovada a liderança na associação
criminosa. Pretende SILVIO CÉSAR PEREIRA
DA SILVA, em preliminar, a inépcia da
denúncia, ausência de justa causa para a ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 7/252
penal
e
ilegalidade
das
interceptações
telefônicas. Também pretende reconhecimento
de nulidade por cerceamento de defesa diante
do indeferimento do pedido de instauração de
incidente toxicológico. No mérito, sustenta
ausência de provas para condenação. Requer,
ainda, a desclassificação para o artigo 28 da
Lei de Drogas. Subsidiariamente, na fase da
dosimetria, requer a aplicação da pena no seu
patamar mínimo e o reconhecimento da
minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06. Ao final, pretende a fixação do
regime aberto para o cumprimento de pena, a
conversão da pena corporal em restritivas de
direitos e o direito ao recurso em liberdade.
Pretende TALITA FERREIRA DA COSTA,
preliminarmente, a inépcia da denúncia, por
falta de justa causa, e nulidade das interceptações telefônicas. No mérito,
argumenta que não restaram caracterizadas as
condutas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei
no 11.343/06. Por fim, pugna pela revisão da
pena para os patamares mínimos, o reconhecimento da causa especial de
diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei
de Drogas e a revisão do regime inicial de
cumprimento de pena. Pretende VALDECIR
ANTUNES, em preliminar, a inépcia da
denúncia, falta de justa causa para a ação
penal,
ilegalidade
das
interceptações
telefônicas e ausência de comprovação da
autenticidade das vozes interceptadas. No
mérito, pretende a sua absolvição quanto aos
crimes de tráfico e associação para o tráfico,
com fundamento na ausência de provas
suficientes para a condenação. Requer, ainda,
a desclassificação para o crime do artigo 28 da
Lei no 11.343/06. Pretende a revisão da
dosimetria da pena, aplicando-se o princípio da
proporcionalidade, o reconhecimento do tráfico
privilegiado, disposto no §4o do artigo 33 da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 8/252
de Drogas, e o afastamento do concurso
material de crimes, com a consequente
aplicação do regime aberto para início de
cumprimento
de
pena,
assim
como
a
substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Por fim, pugna pela
aplicação do instituto da detração penal,
reforma da pena de multa e o direito ao recurso
em liberdade. Pretende ROBSON WILLIAN
SANTOS COSTA, preliminarmente, a inépcia
da denúncia. No mérito, pretende, em síntese,
a absolvição por falta de provas quanto aos
delitos
de
tráfico
e
associação.
Subsidiariamente, requer a diminuição da
pena, fixando-se o regime aberto para início de
cumprimento de pena, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito e
a aplicação do artigo 71 do Código Penal.
1. Preliminares. A) Inexistência de inépcia da
inicial
acusatória.
Preenchimento
dos
pressupostos do art. 41 do CPP. Perfeita
individualização da conduta dos acusados.
Direito à ampla defesa não manietado. Ainda,
não subsiste a tese de que inexistiriam provas
dos crimes de tráfico e de associação e, por
conseguinte, justa causa. Nulidade afastada.
B) Apelo em liberdade. Pedido prejudicado
pela superação do momento, vindo o processo
para
voto
e
consequente
julgamento.
Fundamentação, de qualquer forma, legítima,
quando da sentença condenatória. Artigo 387,
§1o, do CPP. Manutenção da cautelar. Artigo
617
do
CPP.
Nulidade
afastada.
C)
Indeferimento de instauração de incidente de
dependência que, no caso, não configurou
cerceamento de defesa. A mera alegação, por
parte do acusado, de ser dependente químico,
não é suficiente para concluir pela sua
inimputabilidade,
especialmente
quando
inexistentes
quaisquer
elementos
que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 9/252
comprovem tal condição. Deferimento que
consistiria em faculdade do Magistrado se
vislumbrada
dúvida
quanto
à insanidade
mental do acusado, situação descartada, no
caso,
motivadamente,
pelo
próprio
comportamento esboçado, compatível com de
agente
plenamente
imputável.
Nulidade
afastada. D) A preliminar de litispendência
arguida pelos apelantes ALEX TAVARES,
JOÃO BENEDITO e LUIZ ANTÔNIO deve ser
afastada, uma vez que não estão sendo
processados nestes autos pelos crimes de
tráfico ocorridos no dia 23 de setembro de
2016. A conduta descrita pelos recorrentes foi
objeto de apuração em autos
distintos, consoante afirmado em suas próprias
razões (autos n°s 0002918-08.2016.8.26.0069 e
0002919-90.2016.8.26.0069).
Portanto,
não
prospera a alegada litispendência ou “bis in
idem”. E) Ainda, a interceptação telefônica
obedeceu aos requisitos da Lei n.o 9.296/96.
2. Absolvição dos crimes de tráfico de drogas e
associação
para
o
tráfico,
bem
como
desclassificação para o delito do art. 28 da Lei
de
Drogas.
Impossibilidade.
Perfeita
caracterização pela prova produzida, sem
dúvida,
sobre
materialidade
e
autoria.
Evidência de tráfico e de associação para sua
realização, com estabilidade nas condutas dos
acusados. Depoimentos dos agentes da lei
claros e precisos, justificando a condenação
imposta, ora mantida. A alegação de serem os
réus ALEX TAVARES DE FIGUEIREDO,
FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA COSTA, LUIZ
ANTÔNIO
RIBEIRO,
PAULO
SÉRGIO
BARBOSA, SILVIO CÉSAR PEREIRA DA
SILVA E VALDECIR ANTUNES usuários ou
dependentes de droga, por si só, não constitui
motivo relevante para a descaracterização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 10/252
tráfico de entorpecentes. A quantidade e
natureza da droga apreendida afasta a
alegação de que era toda ela destinada ao uso
próprio. Condenações legítimas.
3. Dosimetria. Na primeira fase, o aumento da
pena-base de todos os apelantes justifica-se
em
razão
das
inúmeras
circunstâncias
desfavoráveis aos agentes, tais como as
consequências dos delitos (uma vez que diversos
delitos contra o patrimônio foram cometidos por outros
agentes na cidade de Bastos e região para compra de
entorpecentes junto à associação criminosa formada
pelos acusados); a culpabilidade (haja vista a
disseminação de drogas no município de Bastos, a
extensa rede associativa formada para o tráfico);
conduta social e personalidade, motivos (lucro
fácil)
e,
em
especial,
pela
natureza
e
quantidade das substâncias entorpecentes.
Necessário, contudo, readequação. Motivações
relativas aos crimes de tráfico na maioria
genéricas,
inerentes
ao
próprio
tipo.
Motivações de maior gravidade em relação ao
delito
de
associação.
Necessidade
de
diferenciação no índice de aumento, mais
rigoroso
para
o
delito
de
associação.
Observação de critérios de razoabilidade.
Diminuição,
resultando
em
penas
finais
reduzidas. Procedência apenas nessa parte.
Na segunda fase, adequadamente observada a
agravante da reincidência quanto aos réus
GILDO
RAMOS
DO
NASCIMENTO,
JONATHAN
LUAN
BRITO
BEZERRA,
SÉRGIO
COELHO
ROMANO,
LUCAS
MORAES POMPEU, ALEX TAVARES DE
FIGUEIREDO E PAULO SERGIO BARBOSA;
assim como a agravante prevista no artigo 62,
inciso I, do Código Penal em relação aos
apelantes
VALDECIR
ANTUNES,
JOÃO
BENEDITO DE FREITAS, LUIZ ANTÔNIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 11/252
RIBEIRO, sobretudo em razão das suas
posições de líderes da associação criminosa,
promovendo,
organizando
e
dirigindo
a
atividade dos demais corréus. Corretamente
aplicada, ainda, a causa de aumento de pena
prevista no inciso V, do artigo 40, da Lei no
11.343/06 aos apelantes ROBSON WILLIAN
SANTOS COSTA, LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO E
PAULO
SERGIO
BARBOSA,
pois
que
cometeram o crime de tráfico de drogas
interestadual, notadamente no dia 14 de abril
de 2016. Aplicação da minorante prevista no
art.
33,
§4o,
da
Lei
no
11.343/06.
Impossibilidade. Comprovada a associação
entre os recorrentes para o tráfico de drogas, já
se fazia inviável a benesse, existindo, de
qualquer maneira, habitualidade/dedicação. A
reincidência de alguns também inviabilizava a
benesse. Impedimento do benefício. No mais,
a aplicação do concurso material de crimes era
de rigor, haja vista as inúmeras condutas de
tráfico perpetradas pelos recorrentes, infrações
penais que ocorreram por ações autônomas e
em momentos distintos.
4. Fixação de regime diverso do fechado.
Impossibilidade. Regime obrigatório imposto
por lei ainda vigente
Artigo 2o, §1o, da Lei
8.072/1990 (com
redação
dada
pela
Lei
no
11.464/2007). Gravidade concreta que, de
qualquer forma, impõe maior rigor na sanção.
Inteligência
dos
artigos
5o,
XLIII,
da
Constituição Federal e 33, §3o, do Código
Penal.
5. Detração Penal. Irrelevante, no caso, o
quantum da sanção para sua definição (regime),
daí porque inaplicável a detração para tanto,
prevista no artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal (consideração do tempo de prisão
provisória). Eventual progressão, por outro lado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 12/252
deverá ser avaliada no Juízo das Execuções,
competente para tanto (artigo 66, III, “b”, LEP).
6. Substituição por penas restritivas de direito.
Descabimento. Incompatibilidade com o
regime fechado e com o quantum fixado, com
evidência de insuficiência para reprovação e
prevenção artigo 44, I e III, do Código Penal.
7. Redução da pena de multa. Impossibilidade.
Magistrado singular que respeitou a situação
econômica dos réus (artigo 60, CP, e 43, Lei de
Drogas), tanto que o valor do dia-multa foi fixado
no patamar mínimo previsto na lei. Seu
quantum, por sua vez, obedeceu aos critérios
do artigo 59 do CP e 42 da Lei de Drogas.
Depois, compete ao Juízo da Vara de
Execução Criminal apreciar a conveniência de
aplicação da medida na melhor e mais
apropriada forma de cumprimento.
Parcial provimento, afastadas as preliminares.
VISTO.
Trata-se
de
recursos
de
APELAÇÃO
interpostos pelos acusados ROBSON WILLIAN SANTOS
COSTA,
vulgo
“Nenê”,
“Gordão”,
“Potão”,
FLÁVIO
HENRIQUE MEIRA DA COSTA, vulgo “Flavinho”, PEDRO
TAMOTSU HASHIOKA, vulgo “Japonês”, “Japão”, “Japa”,
GILDO RAMOS DO NASCIMENTO, vulgo “Gildão”, TALITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 13/252
FERREIRA
DA
COSTA,
JONATHAN
LUAN
BRITO
BEZERRA, vulgo “Nil”, “Jow”, SILVIO CESAR PEREIRA DA
SILVA, vulgo “Silvinho”, SÉRGIO COELHO ROMANO, vulgo
“Serginho”, LUCAS MORAES POMPEU, vulgo “Zóio”, “Zóio
de Burca”, JOSÉ VICTOR CORNETO FERNANDES, vulgo
“Zetinho”, “Vitinho”, VALDECIR ANTUNES, vulgo “Deci”,
JOÃO BENEDITO DE FREITAS, vulgo “Dito”, “Ditinho”, LUIZ
ANTÔNIO RIBEIRO, vulgo “Luiz Traíra”, ALEX TAVARES DE
FIGUEIREDO
e
PAULO
SÉRGIO
BARBOSA,
vulgo
“Serginho”, “Galo Cego”, contra sentença penal condenatória
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bastos
(publicada no dia 06 de setembro de 2018, fls. 3325).
Segundo o descrito na inicial acusatória, os
apelantes foram denunciados por infração artigo 35, “caput”, e
artigo 33, “caput”, ambos da Lei n.o 11.343/06, porque, em
data, horário e local incertos, porém pelo menos desde
dezembro de 2015 até novembro de 2016, associaram-se
para praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas (fls.
01/25 denúncia recebida em 18 de setembro de 2017, fls. 1952/1965).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 14/252
De acordo com a denúncia, de maneira
estável e organizada, cada qual a seu modo e com função
específica, os apelantes construíram associação para fins de
tráfico, e, desde então (pelo menos desde dezembro de 2015 até
novembro de 2016), referida associação tornou-se responsável
pela aquisição, fornecimento, transporte, distribuição e venda
de considerável parte das drogas comercializadas na cidade
de Bastos e região.
Segundo apurado, a Delegacia de Polícia de
Bastos instaurou o inquérito policial n.o 123/2015 para apurar
a notícia da prática do crime de tráfico de drogas cometido por
LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO, vulgo Traíra, na cidade de Bastos.
A investigação iniciou-se em 25 de novembro
de 2015 e se estendeu até 16 de novembro de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 15/252
Durante as investigações, a Polícia Civil
solicitou, com base na Lei n.o 9.296/96, a interceptação
telefônica das linhas móveis utilizadas pelo investigado, a qual
foi deferida pelo Poder Judiciário e prorrogada pelo tempo que
se fez necessário.
Por meio das interceptações telefônicas
realizadas, foi possível captar conversas travadas entre os
recorrentes, em que se evidenciava o ajuste estável e
permanente voltado ao comércio de substâncias ilícitas na
cidade de Bastos e região. Segundo o apurado, os
investigados atuavam de forma paralela e convergente,
divididos em grupos ou “núcleos” criminosos bem definidos,
que se compunham da seguinte maneira:
O primeiro núcleo era comandado por JOÃO
BENEDITO DE FREITAS. Conforme consta, ele promoveu a
venda de drogas a usuários até ser autuado em flagrante
delito durante a Operação Policial realizada em 15 de julho de
2016. Além do comércio ilícito de drogas diretamente aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 16/252
usuários, JOÃO BENEDITO DE FREITAS também forneceu
entorpecentes, na rede de tráfico, para LUIZ ANTÔNIO
RIBEIRO, GILDO RAMOS DO NASCIMENTO e VALDECIR
ANTUNES.
No núcleo atuava também JONATHAN LUAN
BRITO BEZERRA, o qual estava associado a JOÃO
BENEDITO DE FREITAS e promovia vendas e entregas de
drogas a usuários. Após a prisão de JOÃO BENEDITO DE
FREITAS, JONATHAN LUAN BRITO BEZERRA se associou
a VALDECIR ANTUNES e, novamente, promoveu vendas de
drogas a usuários.
O segundo núcleo era coordenado por
PAULO
SÉRGIO
BARBOSA,
que
comercializava
entorpecentes e fornecia drogas a LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO.
PAULO SÉRGIO BARBOSA, juntamente com seu irmão Alex
Sandro Barbosa, foram presos em flagrante delito em 29 de
junho de 2016, na cidade de Parapuã/SP, na posse de três
tabletes de maconha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 17/252
Ainda, de acordo com apurado, PAULO
SÉRGIO
BARBOSA
e
LUIZ
ANTÔNIO
RIBEIRO,
determinaram que Michele Gonçalves dos Santos e Jaqueline
da Silva Souza, transportassem, no dia 13 de abril de 2016,
aproximadamente 100 gramas de crack, mas foram presas
em flagrante na cidade de Adamantina/SP. A mando de
PAULO SÉRGIO BARBOSA, Michele e Jaqueline pegaram
as drogas na cidade de Brasilândia/MS e traziam até esta
cidade para que fossem repassadas a LUIZ ANTÔNIO
RIBEIRO.
O terceiro núcleo tinha como chefe o
apelante SÉRGIO COELHO ROMANO, morador da cidade
de Osvaldo Cruz/SP, que praticava o tráfico de drogas e
fornecia entorpecentes a LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO e GILDO
RAMOS DO NASCIMENTO.
O quarto núcleo era coordenado por LUIZ
ANTÔNIO RIBEIRO, que comercializava diuturnamente
drogas até ser autuado em flagrante delito durante Operação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 18/252
Policial realizada pela Delegacia de Polícia de Bastos em 23
de setembro de 2016.
De acordo com apurado, LUIZ ANTÔNIO
RIBEIRO realizava a venda aos usuários em um esquema
tipo “delivery”, ou seja, os usuários compravam as drogas
através do telefone e o entorpecente era entregue pelo próprio
LUIZ ou por seus comparsas.
LUIZ
ANTÔNIO
RIBEIRO
comprava
entorpecentes de PAULO SÉRGIO BARBOSA, VALDECIR
ANTUNES, JOÃO BENEDITO DE FREITAS e SÉRGIO
COELHO ROMANO, e tinha sob seu comando e ordem, os
apelantes ROBSON WILLIAN SANTOS COSTA, LUCAS
MORAES POMPEU e FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA
COSTA, que vendiam as drogas que lhe eram entregues por
LUIZ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 19/252
FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA COSTA,
ainda, transportava as drogas adquiridas por GILDO RAMOS
DO NASCIMENTO e LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO, auxiliando
este também nas vendas e entregas de drogas a usuários.
O quinto núcleo tinha ALEX TAVARES DE
FIGUEIREDO como autor intelectual. Ele, além do poder de
comando, promoveu o tráfico de drogas e foi preso em
flagrante delito durante Operação Policial realizada pela
Delegacia de Polícia de Bastos em 23 de setembro de 2016.
Sob seu comando e ordem, trabalhavam
PEDRO TAMOTSU HASHIOKA, que transportava as drogas
de São Paulo a Bastos e JOSÉ VICTOR CORNETO
FERNANDES, que guardava, vendia e auxiliava na compra de
entorpecentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 20/252
O sexto núcleo era coordenado por GILDO
RAMOS DO NASCIMENTO, que comprava drogas de
SÉRGIO COELHO ROMANO e JOÃO BENEDITO DE
FREITAS, e vendia os entorpecentes na cidade de Bastos,
juntamente com sua companheira TALITA FERREIRA DA
COSTA.
Além de adquirir, por muitas vezes em
conjunto com LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO, drogas fornecidas
por SÉRGIO OSWALDO CRUZ, isso após a prisão de JOÃO
BENEDITO DE FREITAS - eles utilizavam os serviços de
FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA COSTA para o transporte de
entorpecentes.
O sétimo núcleo tinha como chefe VALDECIR
ANTUNES. Segundo consta, ele promoveu o tráfico de drogas
e forneceu entorpecentes para LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO,
além de se associar a SILVIO CESAR PEREIRA DA SILVA,
de modo estável e permanente, para efetuar a venda de
drogas a usuários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 21/252
De acordo com a denúncia, portanto, no dia
14 de abril de 2016, por volta de 18h, na Rodovia
Comandante João Ribeiro de Barros, Adamantina/SP, PAULO
SÉRGIO BARBOSA e LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO, adquiriram
e determinaram que Michele Gonçalves dos Santos e
Jaqueline da Silva Souza realizassem o transporte, para fins
de entrega a consumo de terceiros e visando o abastecimento
dos núcleos 2 e 4 da associação, constituídos por ROBSON
WILLIAN SANTOS COSTA, LUCAS MORAES POMPEU e
FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA COSTA, de dois invólucros
contendo aproximadamente 100,1 gramas de cocaína na
forma de crack, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consta também que, no dia 29 de junho de
2016, por volta das 20h25min, na Rodovia SP 294, Km 566,
Parapuã/SP, PAULO SÉRGIO BARBOSA e Alex Sandro
Barbosa, visando ao abastecimento dos núcleos 2 e 4 da
associação, dos quais fazem parte LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO,
ROBSON WILLIAN SANTOS COSTA, LUCAS MORAES
POMPEU e FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA COSTA, traziam
consigo e transportavam, para fins de entrega a consumo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 22/252
terceiros,
03
(três)
tijolos
de
maconha,
pesando
aproximadamente 2.631,60 gramas, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, outrossim, que no dia 15 de julho de
2016, por volta das 16h, na Vicinal BAS 050, Rotatória do
Golf, Seção Glória II, Bastos, JOÃO BENEDITO DE
FREITAS, visando ao abastecimento dos núcleos 1, 4 e 6 da
associação, constituídos por LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO,
ROBSON WILLIAN SANTOS COSTA, LUCAS MORAES
POMPEU, FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA COSTA, GILDO
RAMOS
DO
NASCIMENTO,
VALDECIR
ANTUNES,
JONATHAN LUAN BRITO BEZERRA e TALITA FERREIRA
DA COSTA, trazia consigo e transportava, para fins de
entrega a consumo de terceiros, 18 (dezoito) invólucros
plásticos contendo cocaína, pesando aproximadamente
158,70 gramas, e 01 (um) invólucro plástico contendo
maconha, com peso aproximado de 1,85 gramas, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 23/252
Consta ainda que, no dia 04 de agosto de
2016, por volta das 12h30min, na Estrada Municipal BAS SP
040, Trevo do Yabuta, Jardim Eldorado, na cidade e comarca
de Bastos, PEDRO TAMOTSU HASHIOKA, visando ao
abastecimento do núcleo 5 da associação, do qual fazem
parte ALEX TAVARES DE FIGUEIREDO e JOSÉ VITOR
CORNETO FERNANDES, trazia consigo e transportava, para
fins de entrega a consumo de terceiros, 03 (três) invólucros
plásticos de cocaína, pesando aproximadamente 2,54
gramas, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Consta que, no dia 23 de setembro de 2016,
por volta das 15h30min, no Sítio Granja Koshimizu, na cidade
e comarca de Bastos, LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO, visando ao
abastecimento do núcleo 4 da associação, do qual fazem
parte
ROBSON
WILLIAN
SANTOS
COSTA,
LUCAS
MORAES POMPEU e FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA
COSTA, vendia, trazia consigo e guardava, para fins de
entrega a consumo de terceiros, 09 (nove) invólucros
plásticos contendo cocaína na forma de crack, pesando
aproximadamente 3,55 gramas, 02 invólucros plásticos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 24/252
contendo maconha, com peso aproximado de 5,87 gramas
e 02 (dois) tijolos de maconha, pesando aproximadamente
1.869,21 gramas, drogas fornecidas por SÉRGIO COELHO
ROMANO
e
JOÃO
BENEDITO
DE
FREITAS,
sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Consta também que, no dia 23 de setembro
de 2016, por volta das 21h, no Trevo Bastos, Parque
Residencial Esmeralda, na cidade e comarca de Bastos,
ALEX TAVARES DE FIGUEIREDO, em conjunto com Daniel
Wilian Dias e Fernando Huss Ziquelini, visando ao
abastecimento do núcleo 5 da associação, do qual fazem
parte PEDRO TAMOTSU HASHIOKA e JOSÉ VITOR
CORNETO FERNANDES, trazia consigo e transportava, para
fins de entrega a consumo de terceiros, 02 (dois) tijolos de
maconha, pesando aproximadamente 1.458,04 gramas, e
05 (cinco) invólucros plásticos contendo cocaína, com
peso aproximado de 36,53 gramas, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 25/252
Consta que, em 20 de outubro de 2016, por
volta das 06h, na Rua Emílio Monteiro, n.o 668, na cidade e
comarca de Bastos, FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA COSTA,
visando ao abastecimento do núcleo 4 da associação,
constituído por LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO, ROBSON WILLIAN
SANTOS COSTA e LUCAS MORAES POMPEU, guardava,
para fins de entrega a consumo de terceiros, 01 (um)
invólucro plástico de cocaína, pesando aproximadamente
0,55 gramas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consta ainda que, em 20 de outubro de 2016,
por volta das 06h10min, na Rua Alagoas, n.o 67, Vila
Matadouro, na cidade e comarca de Bastos, JONATHAN
LUAN BRITO BEZERRA, guardava, para fins de entrega a
consumo de terceiros, 01 (um) invólucro plástico de
maconha, pesando aproximadamente 7,27 gramas, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 26/252
Consta, por fim, que no dia 20 de outubro de
2016, por volta das 06h07min, na Rua das Margaridas, n.o
327, na cidade e comarca de Bastos, SILVIO CESAR
PEREIRA DA SILVA, visando ao abastecimento do núcleo 7
da associação, do qual faz parte VALDECIR ANTUNES,
guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 01
(um)
invólucro
plástico
de
cocaína,
pesando
aproximadamente 0,32 gramas, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo, ainda, a exordial acusatória, apurou-
se que, no dia 13 de abril de 2016, foi efetuada a prisão em
flagrante de Michele Gonçalves dos Santos e Jaqueline da
Silva Souza no trevo da cidade de Adamantina/SP, as quais
estavam na posse de 100 (cem) gramas de crack,
entorpecente que seria entregue na cidade de Bastos para
PAULO SÉRGIO BARBOSA, que, por sua vez, repassaria a
droga para LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO, de acordo com Registro
Digital de Ocorrência n.o 273/2016, formalizado no Plantão
Policial da Delegacia Seccional de Polícia de Adamantina-SP.
Conforme consta, as drogas foram buscadas a mando de
PAULO SÉRGIO BARBOSA e LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 27/252
cidade de Brasilândia/MS e serviriam para abastecer os
núcleos 02 e 04 da associação criminosa.
Já no dia 29 de junho de 2016, foi realizada a
prisão em flagrante de PAULO SÉRGIO BARBOSA e seu
irmão Alex Sandro Barbosa, nas proximidades do trevo da
cidade de Parapuã-SP, quando transportavam 03 (três)
tabletes de maconha, conforme Registro Digital de
Ocorrência n.o 459/2016, formalizado na Delegacia de Polícia
de Parapuã-SP, que também seriam destinadas a abastecer
os núcleos 02 e 04 da associação criminosa.
No dia 15 de julho de 2016, ocorreu a prisão
de JOÃO BENEDITO DE FREITAS, na cidade de Bastos
quando efetuava a entrega de uma porção de cocaína a dois
usuários. No interior de seu veículo foram apreendidas mais
duas porções; na sua chácara foram apreendidas outras
quinze porções e em sua casa foram apreendidas uma
balança de precisão e vários sacolés plásticos, conforme
Registro Digital de Ocorrência n.o 555/2016, tudo com o fim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 28/252
abastecimento dos núcleos 01, 04 e 06 da associação
criminosa.
Em 23 de setembro de 2016, efetuou-se a
prisão de LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO, na cidade de Bastos,
logo após ter realizado a venda de drogas a quatro usuários.
Além das seis porções de crack e de uma porção de maconha
que tinham sido comercializadas, também foram apreendidas
outras três porções de crack, duas porções de maconha, dois
tijolos de maconha e uma balança de precisão, que se
encontravam na propriedade rural em que ele morava, drogas
estas fornecidas por JOÃO BENEDITO DE FREITAS e
SÉRGIO COELHO ROMANO. Na Delegacia de Polícia desta
cidade, foi formalizado o Registro Digital de Ocorrência n.o
752/2016. Os entorpecentes destinavam-se ao abastecimento
do núcleo 4 da associação criminosa.
Na mesma data, porém à noite, também foi
efetuada a prisão em flagrante de ALEX TAVARES DE
FIGUEIREDO, Fernando Huss Ziquinelli e Daniel Wilian Dias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 29/252
na cidade de Bastos, quando retornavam da cidade de
Tupã/SP, transportando dois tijolos de maconha, que se
destinavam ao abastecimento do núcleo 5 da associação
criminosa. Na Delegacia de Polícia da cidade, foi formalizado
o Registro Digital de Ocorrência n.o 753/2016.
No dia 20 de outubro de 2016, foi apreendida
uma porção de cocaína em poder de FLÁVIO HENRIQUE
MEIRA DA COSTA, na cidade de Bastos, que se destinava
ao abastecimento do núcleo 4 da associação criminosa.
Na mesma data, foi também apreendida uma
porção de maconha em poder de JONATHAN LUAN BRITO
BEZERRA, na cidade de Bastos, para fins de tráfico.
Ainda, no mesmo dia 20 de outubro de 2016,
uma porção de cocaína foi apreendida em poder de SILVIO
CÉSAR PEREIRA DA SILVA, na cidade de Bastos, e tinha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 30/252
por finalidade abastecer o núcleo 7 da associação criminosa.
Assim, relatou a exordial acusatória que todas
essas evidências apontavam que os apelantes estavam
associados estavelmente para promoverem o tráfico de
drogas em Bastos e região.
Após o devido processamento, os apelantes
foram condenados:
1) ROBSON WILLIAN SANTOS COSTA,
como incurso artigo 33, c.c. artigo 40, inciso V; artigo 33,
“caput”, por quatro vezes, e artigo 35, todos da Lei n.o
11.343/06, c.c. artigo 69, “caput”, e artigo 29, ambos do
Código Penal, à pena privativa de liberdade de 49 (quarenta e
nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do
pagamento de 5.133 (cinco mil, cento e trinta e três) dias-multa,
no mínimo unitário legal, em regime fechado;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 31/252
2) FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA COSTA,
como incurso no artigo 33, c.c. artigo 40, inciso V; artigo 33,
“caput”, por quatro vezes; e artigo 35, todos da Lei n.o
11.343/06, c.c. artigo 69, “caput”, e artigo 29 ambos do
Código Penal, à pena privativa de liberdade de 49 (quarenta e
nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do
pagamento de 5.133 (cinco mil, cento e trinta e três) dias-multa,
no mínimo unitário legal, em regime fechado;
3) PEDRO TAMOTSU HASHIOKA, como
incurso no artigo 33, “caput”, por duas vezes, e artigo 35,
ambos da Lei n.o 11.343/06, c.c. artigo 69, “caput”, e artigo
29, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
21 (vinte e um) anos de reclusão, além do pagamento de
2.425 (dois mil, quatrocentos e vinte e cinco) dias-multa, no mínimo
unitário legal, em regime fechado;
4) GILDO RAMOS DO NASCIMENTO, como
incurso no artigo 33, “caput”, e artigo 35, ambos da Lei n.o
11.343/06, c.c. artigo 62, inciso I, artigo 69, “caput”, e artigo
29, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além
do pagamento de 2.533 (dois mil, quinhentos e trinta e três)
dias-multa, no mínimo unitário legal, em regime fechado;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 32/252
5) TALITA FERREIRA DA COSTA, como
incursa no artigo 33, “caput”, e artigo 35, ambos da Lei n.o
11.343/06, c.c. artigo 69, “caput”, e artigo 29, ambos do
Código Penal, à pena privativa de liberdade de 13 (treze)
anos de reclusão, além do pagamento de 1.625 (um mil,
seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no mínimo unitário legal,
em regime fechado;
6) JONATHAN LUAN BRITO BEZERRA,
como incurso no artigo 33, “caput”, por duas vezes, e artigo
35, ambos da Lei n.o 11.343/06, c.c. artigo 69, “caput”, e
artigo 29, ambos do Código Penal, à pena privativa de
liberdade de 30 (trinta) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
além do pagamento de 3.366 (três mil trezentos e sessenta e seis)
dias-multa, no mínimo unitário legal, em regime fechado;
7) SILVIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA,
como incurso no artigo 33, “caput”, e artigo 35, ambos da Lei
n.o 11.343/06, c.c. artigo 69, “caput”, e artigo 29, ambos do
Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis)
anos de reclusão, além do pagamento de 1.887 (mil
oitocentos e oitenta e sete) dias-multa, no mínimo unitário legal,
em regime fechado;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 33/252
8) SÉRGIO COELHO ROMANO, como
incurso no artigo 33, “caput”, e artigo 35, ambos da Lei n.o
11.343/06, c.c. artigo 62, inciso, I, artigo 69, “caput” , e artigo
29, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além
do pagamento de 2.533 (dois mil, quinhentos e trinta e três) dias-
multa, no mínimo unitário legal, em regime fechado;
9)
LUCAS
MORAES
POMPEU,
como
incurso no 33, c.c. artigo 40, inciso V, e artigo 33, “caput”, por
quatro vezes, e artigo 35, todos da Lei n.o 11.343/06, c.c.
artigo 69, “caput”, e artigo 29, ambos do Código Penal, à
pena privativa de liberdade de 57 (cinquenta e sete) anos, 06
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do
pagamento de 5.986 (cinco mil, novecentos e oitenta e seis) dias-
multa, no mínimo unitário legal, em regime fechado;
10)
JOSÉ
VICTOR
CORNETO
FERNANDES, como incurso no artigo 33, “caput”, por duas
vezes, e artigo 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, c.c. artigo 69,
“caput”, e artigo 29, ambos do Código Pena, à pena privativa
de liberdade de 21 (vinte e um) anos de reclusão, além do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 34/252
pagamento de 2.425 (dois mil quatrocentos e vinte e cinco) dias-
multa, no mínimo unitário legal, em regime fechado;
11) VALDECIR ANTUNES, como incurso no
artigo 33, “caput”, por duas vezes, e artigo 35, ambos da Lei
n.o 11.343/06, c.c. artigo 62, inciso I, artigo 69, “caput”, e
artigo 29, todos do Código Penal, à pena privativa de
liberdade de 32 (trinta e dois) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, além do pagamento de 3.498 (três mil, quatrocentos e
noventa e oito) dias-multa, no mínimo unitário legal, em regime
fechado.
12) JOÃO BENEDITO DE FREITAS, como
incurso no artigo 35 da Lei n.o 11.343/06, c.c. artigo 62, inciso
I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 09 (nove)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de
1.166 (mil e cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo
unitário legal, em regime fechado; e absolvido por falta de
provas no que se refere à imputação do artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal, com fulcro
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 35/252
13) LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO, como incurso
no artigo 33, c.c. artigo 40, inciso V; artigo 33, “caput”, por
duas vezes, e artigo 35, todos da Lei n.o 11.343/06, c.c.
artigo 62, inciso I, artigo 69, “caput”, e artigo 29, todos do
Código Penal, à pena privativa de liberdade de 54
(cinquenta e quatro) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime fechado, além do pagamento de
5.633 (cinco mil seiscentos e trinta e três) dias-multa, no
mínimo unitário legal; e absolvido por falta de provas no que
se refere à imputação do artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal, relativamente ao
fato do dia 20/10/2016.
14) ALEX TAVARES DE FIGUEIREDO,
como incursa no artigo 33, “caput” e artigo 35, ambos da Lei
n.o 11.343/06, c.c. artigo 62, inciso I, artigo 69, “caput”, e
artigo 29, todos do Código Penal, à pena privativa de
liberdade de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, além do pagamento de 2.533 (dois mil, quinhentos e
trinta e três) dias-multa, no mínimo unitário legal, em regime
fechado;
15) PAULO SÉRGIO BARBOSA, como
incurso no artigo 33, c.c. artigo 40, inciso V, e artigo 35, todos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 36/252
da Lei n.o 11.343/06, c.c. artigo 62, inciso I, artigo 69, “caput”,
e artigo 29, todos do Código Penal, à pena privativa de
liberdade de 27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, além do pagamento de 2.950 (dois mil novecentos e
cinquenta) dias-multa, no mínimo unitário legal, em regime
fechado; Pretende ALEX TAVARES DE FIGUEIREDO, em preliminar, reconhecimento de
litispendência, alegando haver dupla imputação pelo mesmo
fato, haja vista que já respondeu pelo crime de tráfico de
drogas ocorrido no dia 23 de setembro de 2016 junto aos
autos do processo no 0002919-90.2016.8.26.0069. Ainda,
aventa inépcia da denúncia, falta de justa causa para a ação
penal, ilegalidade das interceptações telefônicas e ausência
de comprovação da autenticidade das vozes interceptadas.
No mérito, pretende a sua absolvição quanto aos crimes de
tráfico e associação para o tráfico, com fundamento na
ausência de provas suficientes para a condenação. Ainda,
requer a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei no
11.343/06. Também, busca a revisão da dosimetria da pena,
aplicando-se
o
princípio
da
proporcionalidade,
o
reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no §4o do
artigo 33 da Lei de Drogas, e da continuidade delitiva em vez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 37/252
do concurso material de crimes, com a consequente
aplicação do regime aberto para início de cumprimento de
pena, bem como a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos. Por fim, pugna pela
aplicação do instituto da detração penal, reforma da pena de
multa e o direito ao recurso em liberdade (fls. 4.155/4.212).
Pretende FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA
COSTA a absolvição por falta de provas quanto ao crime do
artigo 35 da Lei no 11.343/06 e a desclassificação do delito
descrito no artigo 33 para o do artigo 28 do mesmo diploma.
Ademais,
requer,
para
ambas
as
hipóteses,
o
redimensionamento da pena e fixação do regime semiaberto
para início de cumprimento da pena (fls. 4.009/4.014).
Pretende
GILDO
RAMOS
DO
NASCIMENTO, preliminarmente, a inépcia da denúncia, por
falta de justa causa e nulidade das interceptações
telefônicas. No mérito, sustentou que não restaram
caracterizadas as condutas descritas nos artigos 33 e 35 da
Lei no 11.343/06, notadamente porque nenhuma droga foi
apreendida em seu poder. Por fim, pugna pela revisão da
pena para os patamares mínimos, o reconhecimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 38/252
causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da
Lei de Drogas e a revisão do regime inicial de cumprimento
de pena (fls. 3.931/3.942).
Pretende JOÃO BENEDITO DE FREITAS,
em preliminar, a nulidade das interceptações telefônicas. No
mérito, requer a absolvição por falta de provas em relação
aos delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas.
Subsidiariamente, requer a correção da pena imposta (fls.
3.995/4.008).
Pretende
JONATHAN
LUAN
BRITO
BEZERRA, em preliminar, a inépcia da denúncia, nulidade
das interceptações telefônicas e falta de justa causa para a
ação. No mérito, requer sua absolvição, pois que não
restaram caracterizadas as condutas descritas nos artigos 33
e 35 da Lei no 11.343/06. Por fim, pugna pela revisão da
pena para os patamares mínimos, o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da
Lei de Drogas e o abrandamento do regime prisional (fls.
3.919/3.930).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 39/252
Pretende
JOSÉ
VICTOR
CORNETO
FERNANDES,
preliminarmente,
o
reconhecimento
da
nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, a
absolvição por falta de provas quanto aos crimes de tráfico e
associação. Por fim, pretende seja revista a pena aplicada, o
reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo
33, § 4o, da Lei de Drogas, a revisão do regime inicial de
cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em
liberdade (fls. 3.956/3.993).
Pretende LUCAS MORAES POMPEU, a
absolvição em relação ao delito de tráfico de drogas, porque
não fora apreendida qualquer droga em seu poder e, ainda,
condenação por única vez na pena do artigo 35 da Lei no
11.343/06, por não se tratar de crime continuado (fls.
4.050/4.054).
Pretende
LUIZ
ANTÔNIO
RIBEIRO,
preliminar de litispendência, alegando haver dupla imputação
pelo mesmo fato, haja vista que já respondeu pelo crime de
tráfico de drogas ocorrido no dia 23 de setembro de 2016,
junto aos autos do processo no 0002918-08.2016.8.26.0069.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 40/252
No mérito, pretende a sua absolvição quanto aos crimes de
tráfico e associação para o tráfico, com fundamento na
ausência de provas suficientes para a condenação. Ainda,
requer a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei no
11.343/06. Também, pretende a revisão da dosimetria da
pena, fixando-a no mínimo legal, afastando-se a causa de
aumento de pena do artigo V, da Lei n° 11.343/06, com a
consequente aplicação do regime aberto para início de
cumprimento de pena, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 3.386/3.411).
Pretende PAULO SÉRGIO BARBOSA a
absolvição com fundamento na negativa de autoria e
fragilidade probatória. Subsidiariamente, a desclassificação
para o delito de uso de drogas nos termos do artigo 28 da Lei
no 11.343/06 (fls. 3.481/3.489).
Pretende PEDRO TAMOTSU HASHIOKA,
em preliminar, a ausência de justa causa para a ação penal e
nulidade das interceptações telefônicas. Quanto à matéria de
mérito, sustenta, em síntese, ausência de provas suficientes
a resultar na sua condenação pelos crimes dos artigos 33 e
35 da Lei no 11.343/06. Por fim, pretende a fixação da pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 41/252
no patamar mínimo, o reconhecimento da minorante do artigo
33, § 4o da Lei de Drogas, a fixação do regime aberto para o
início de cumprimento de pena e a conversão da pena
corporal em restritivas de direitos (fls. 4.338/4.381)
Pretende SÉRGIO COELHO ROMANO a
absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente,
requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, acrescida
somente de 1/6 em razão da reincidência, afastando-se a
agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal, porque não
restou comprovada a liderança na associação criminosa (fls.
3.492/3.501).
Pretende SILVIO CÉSAR PEREIRA DA
SILVA, em preliminar, a inépcia da denúncia, ausência de
justa causa para a ação penal e ilegalidade das
interceptações telefônicas. Também alega nulidade por
cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de
instauração de incidente toxicológico. No mérito, sustenta
ausência
de
provas
para
condenação.
Requer
a
desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.
Subsidiariamente, na fase da dosimetria, requer a aplicação
da pena no seu patamar mínimo e o reconhecimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 42/252
minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Ao
final, pretende a fixação do regime aberto para o
cumprimento de pena, a conversão da pena corporal em
restritivas de direitos e o direito ao recurso em liberdade (fls.
3.896/3.918).
Pretende TALITA FERREIRA DA COSTA,
preliminarmente,
a
inépcia
da
denúncia,

com
reconhecimento de falta de justa causa e nulidade das
interceptações telefônicas. Em matéria de mérito, sustentou
que não restaram caracterizadas as condutas descritas nos
artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06. Por fim, pugna pela
revisão da pena para os patamares mínimos, o
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas e a revisão do regime inicial
de cumprimento de pena (fls. 3.943/3.955).
Pretende
VALDECIR
ANTUNES,
em
preliminar, reconhecimento de inépcia da denúncia, falta de
justa causa para a ação penal, ilegalidade das interceptações
telefônicas e ausência de comprovação da autenticidade das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 43/252
vozes interceptadas. No mérito, pretende a sua absolvição
quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com
fundamento na ausência de provas suficientes para a
condenação. Requer, ainda, a desclassificação para o crime
do artigo 28 da Lei no 11.343/06. Pretende a revisão da
dosimetria
da
pena,
aplicando-se
o
princípio
da
proporcionalidade, o reconhecimento do tráfico privilegiado,
disposto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, e o
afastamento do concurso material de crimes, com a
consequente aplicação do regime aberto para início de
cumprimento de pena, assim como a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, pugna
pela aplicação do instituto da detração penal, reforma da
pena de multa e o direito ao recurso em liberdade (fls.
4.099/4.153).
Pretende
ROBSON
WILLIAN
SANTOS
COSTA, preliminarmente, inépcia da denúncia. No mérito,
pretende, em síntese, a absolvição por falta de provas quanto
aos delitos de tráfico e associação. Subsidiariamente, requer
a diminuição da pena, fixando-se o regime aberto para
cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito e a aplicação do artigo 71

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 44/252
do Código Penal (fls. 5.207/5.213) (fls. 4.085/4.090).
Contrarrazões às fls. 4412/4434 pelo não
provimento dos recursos, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 4452/1172).
É o relatório.
Os recursos merecem parcial provimento,
apenas para readequação das penas.
Pontuo, em sede de preliminar recursal, que
o apelante FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA COSTA (fls.
4009/4014
e
4273/4309) realmente apresentou duas razões
recursais. Em que pese tal situação, não vislumbro prejuízo
na análise das suas argumentações, na exata medida em
que elas apenas repetem o que foi requerido pelos demais
apelantes e, se fosse alguma das razões acolhidas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 45/252
relação a um condenado, elas poderiam ser estendidas ao
corréu.
Em primeiro lugar, cumpre notar que no
tocante as preliminares aventadas pelos apelantes em suas
razões de recursos, depreende-se que foram exaustivamente
analisadas e rechaçadas pela decisão de fls. 1.952/1.965,
bem como na r. sentença condenatória as fls. 3.125/3.324.
Acrescento que a preliminar de litispendência
arguida pelos apelantes JOÃO BENEDITO DE FREITAS e
LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO deve ser afastada, uma vez que
não estão sendo processados nestes autos pelo crime de
tráfico ocorrido no dia 23 de setembro de 2016. A
conduta descrita pelos recorrentes foi objeto de apuração
em autos distintos, consoante afirmado em suas próprias
razões
(autos
nos
0002918-08.2016.8.26.0069
e
0002919-
90.2016.8.26.0069). Condenação, aqui, inclusive de tráfico, por
fatos distintos daquele, com indicação do crime praticado no
dia 23, no contexto da análise de provas, pelo crime de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 46/252
“Associação”. Dessa forma, não prospera o pleito de alegada
litispendência.
Quanto à inépcia da incoativa, pela simples
leitura da peça, praticamente transcrita no relatório, logo se
concluiu pela inexistência do vício apontado, na medida em
que plenamente atendido o disposto no artigo 41, do Código
de Processo Penal. O fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, obviamente até então apuradas, foi exposto
com linguagem clara e objetiva, sem qualquer omissão que
impossibilitasse o exercício do contraditório e da ampla
defesa,
constando,
devidamente,
a
qualificação
dos
apelantes e o rol de testemunhas. Importante ressaltar que
os acusados possuíam perfeito conhecimento do motivo pelo
qual estavam sendo processados para se defender
adequadamente.
Em relação à justa causa, a rejeição da ação
penal seria permitida legalmente se inexistissem sequer
indícios dos crimes da Lei n.o 11.343/06, o que não é o caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 47/252
dos autos, que contém provas suficientes das infrações de
tráfico e associação para o tráfico.
Ainda, a interceptação telefônica obedeceu
aos requisitos da Lei n.o 9.296/96, enquanto se estenderam
por tempo razoável, sendo devidamente autorizadas por
decisão fundamentada do juízo, não havendo qualquer
nulidade neste ato, tendo em vista que a r. decisão justificou
satisfatoriamente a necessidade da decretação da medida.
Ademais, não prospera a alegação da douta
defesa no tocante à eventual necessidade de perícia de voz,
uma vez que não há nenhuma exigência de que as
gravações dos diálogos interceptados sejam periciadas com
a finalidade de reconhecimento dos indivíduos envolvidos.
Segundo o artigo 6o da Lei no 9.296/96, os procedimentos de
interceptações telefônicas serão conduzidos pela autoridade
policial,
que
poderá
requisitar
serviços
e
técnicos
especializados às concessionárias de serviço público, não
havendo qualquer indício que possa colocar em dúvida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 48/252
fidelidade das transcrições realizadas pelos agentes policiais
e a identificação dos investigados.
Ademais, a alegação do apelante SILVIO
CÉSAR PEREIRA DA SILVA quanto à nulidade do processo
por cerceamento de defesa ao ser indeferido o pedido de
instauração de incidente de dependência toxicológico,
igualmente não merece acolhimento.
Como bem salientado pelo Magistrado “a
quo” as fls. 1.952/1.965 e na r.sentença de fls. 3.125/3.324,
cabe ao juiz analisar a pertinência do pedido de instauração
do referido incidente, conforme as circunstâncias do caso
concreto.
Na espécie, não se verificou qualquer
necessidade de realização do referido exame, uma vez que o
uso de drogas pelo recorrente, por si só, não elide a autoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 49/252
do tráfico, pois a dupla condição de traficante e usuário é,
inclusive, comum para o sustento do próprio vício.
Outrossim, em todas as oportunidades em
que ouvido o apelante, sempre demonstrou raciocínio
coerente e domínio de suas faculdades mentais, não tendo
transparecido qualquer dúvida na sua capacidade de
entendimento.
Desse modo, não havendo qualquer indício
de que o apelante tenha seu entendimento ou sua
capacidade de autodeterminação comprometidos, não se
obriga o juiz a instauração do incidente postulado.
Como dito, não existem nos autos elementos
que indiquem que sua imputabilidade tivesse sido afetada
por eventual vício. Logo, não se vislumbra nenhum
cerceamento de defesa a ensejar nulidade, tendo em vista a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 50/252
desnecessidade da realização do exame pleiteado.
Cumpre notar que o pedido dos apelantes
ALEX
TAVARES
DE
FIGUEIREDO,
JOSÉ
VICTOR
CORNETO FERNANDES, SILVIO CÉSAR PEREIRA DA
SILVA e VALDECIR ANTUNES, para apelo em liberdade,
está prejudicado pela superação do momento, vindo o
processo para voto e com efetivo julgamento. Necessário
seria uso de remédio constitucional para se avaliar, em
momento adequado, eventual ilegalidade. De qualquer forma,
forçoso reconhecer, em princípio, bem fundamentada, na
forma do previsto no artigo 387, §1o, do Código de Processo
Penal, a medida extrema, considerados preservados, ainda,
os requisitos que até então a justificava, suficiente, portanto,
para justificar necessidade, naquele momento, de garantia
da ordem pública e da aplicação da lei penal. De qualquer
forma, avaliado aqui, ao final, a necessidade, ainda, da
medida cautelar, para o período até o trânsito em julgado.
Afastada as “preliminares”, passa-se ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 51/252
mérito
Em relação à materialidade do delito verifica-
se o teor das interceptações telefônicas, em que os principais
trechos serão transcritos na fundamentação, as próprias
apreensões de drogas, dinheiro e materiais relacionados ao
tráfico de entorpecentes feitas ao longo da operação policial,
que comprovam a frequente movimentação das drogas pelos
membros da associação criminosa, destacando-se a prova
oral realizada durante a instrução, onde a autoria, destaca-
se, é incontroversa.
Com efeito, no dia 14 de abril de 2016, por
volta das 18h, na Rodovia Comandante João Ribeiro de
Barros, Adamantina/SP, foram apreendidos dois invólucros
contendo aproximadamente 100,1 gramas de cocaína na
forma de crack, na posse de Michele Gonçalves dos Santos
e Jaqueline da Silva Souza, que transportavam os
entorpecentes por ordem de PAULO SÉRGIO e LUIZ
ANTÔNIO, conforme demonstra o boletim de ocorrência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 52/252
fls. 112/114, autos de exibição e apreensão de fls. 1.423 e
1.424 e laudos definitivos de constatação de entorpecentes
às fls. 1.417/1.419 e 1.420/1.422.
Em 29 de junho de 2016, por volta das
20h25min, na Rodovia SP 294, KM 566, Parapuã/SP, foram
apreendidos 03 (três) tijolos de maconha, com peso
aproximado de 2.631,60 gramas, na posse de PAULO
SÉRGIO e Alex Sandro Barbosa, conforme aponta o boletim
de ocorrência de fls. 115/118, auto de exibição e apreensão
de fls. 1.426/1.427, laudo de constatação preliminar de
substância entorpecente de fls. 1.428/1.429 e laudo de
constatação definitiva de fls. 1.950/1.951.
Já em 15 de julho de 2016, por volta das 16h,
na Vicinal BAS 050, Rotatória do Golf, Seção Glória II,
Bastos, foram apreendidas 18 (dezoito) porções de cocaína,
com peso aproximado de 158,70 gramas, e 01 (uma)
porção de maconha, com peso de 1,85 gramas, além da
quantia de R$ 1.009,00 em dinheiro, na posse de JOÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 53/252
BENEDITO e terceiros que tinham acabado de adquirir as
drogas, conforme boletim de ocorrência de fls. 119/122, auto
de exibição e apreensão de fls. 1.287/1.290 e laudos
periciais de constatação de substância entorpecente (provisória
e definitiva) de fls. 1.291/1.298 e 1.917/1.924.
Em 04 de agosto de 2016, por volta das
12h30min, na Estrada Municipal BAS SP 040, Trevo do
Yabuta, Jardim Eldorado, Bastos, foram apreendidas 03 (três)
porções de cocaína, com peso líquido de 2,54 gramas,
que estavam sendo transportados por PEDRO TAMOTSU,
conforme boletim de ocorrência de fls. 123/124, auto de
exibição e apreensão de fls. 1.879, laudo de constatação
provisória de entorpecentes de fls. 1.880/1.881 e laudo de
constatação definitiva de fls. 1.882/1.883.
No dia 23 de setembro de 2016, por volta das
15h30min, no Sítio Granja Koshimizu, Bastos, foram
apreendidos 09 (nove) invólucros plásticos contendo
cocaína na forma de crack, com peso aproximado de 3,55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 54/252
gramas, 02 invólucros plásticos contendo maconha, com
peso aproximado de 5,87 gramas, bem como 02 (dois)
tijolos de maconha, com peso aproximado de 1.869,21
gramas, além de uma balança de precisão, que estavam
na residência de LUIZ ANTÔNIO, conforme boletim de
ocorrência de fls. 125/129, auto de exibição e apreensão de
fls. 1.300/1.305 e laudos periciais de constatação de
entorpecentes (provisória e definitiva) de fls. 1.306/1.321 e
1.925/1.940.
No mesmo dia, por volta das 21h, no Trevo
Bastos, Parque Residencial Esmeralda, na mesma cidade,
foram apreendidos 02 tijolos de maconha, com peso
aproximado de 1.458,04 gramas, e 05 (cinco) porções de
cocaína, com peso aproximado de 36,53 gramas, além da
quantia de R$ 710,00 em dinheiro, que estavam na posse
de Alex Tavares de Figueiredo, conforme boletim de
ocorrência de fls. 130/133, auto de exibição e apreensão de
fls. 1.323/1.326 e laudos periciais de fls. 1.327/1.333 e
1.941/1.946.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 55/252
No dia 20 de outubro de 2016, por volta das
06h, na Rua Emílio Monteiro, n.o 668, Bastos, foi apreendida
uma porção de cocaína, com peso líquido de 0,55
gramas, que estava na residência de FLÁVIO HENRIQUE
Meira da Costa, conforme boletim de ocorrência de fls.
175/177, laudo de constatação provisória de entorpecentes
de fls. 189/190 e laudo de constatação definitiva de fls.
941/945.
No mesmo dia, por volta das 06h07min, na
Rua das Margaridas, n.o 327, Bastos, foi apreendida uma
porção de cocaína, com peso líquido de 0,32 gramas, que
estava na residência de SILVIO CESAR, conforme boletim
de ocorrência de fls. 258/259, auto de exibição e apreensão
de fls. 260/261, laudo de constatação provisória de
substância entorpecente de fls. 282/283 e laudo de
constatação definitiva de fls. 949/950.
Por fim, na mesma data, por volta das 06h10,
na Rua Alagoas, n.o 67, Vila Matadouro, Bastos, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 56/252
apreendida 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido
de 7,00 gramas, que estava na residência de Jonathan Luan
Brito Bezerra, conforme boletim de ocorrência de fls.
234/235, auto de exibição e apreensão de fls. 236, laudo de
constatação provisória de fls. 255/256 e laudo definitivo de
constatação de substância entorpecente de fls. 947/948.
Destaca-se que a apreensão da droga surge
dispensada em situações excepcionais, bastando, para tanto,
provas indiretas que possam comprovar a existência da
materialidade, pois essa prova, da materialidade nos crimes
de drogas, em caso de restar configurada a impossibilidade
de apreensão do entorpecente, não é feita exclusivamente
com base no laudo de constatação ou no laudo pericial
(obrigatório, contudo, quando existente efetiva apreensão), mas, também,
com base em outros elementos, como aqui ocorre, com o
teor das conversas interceptadas, cujo conteúdo se refere ao
desenrolar das atividades de compra e venda de
entorpecentes, dinheiro e distribuição de tarefas.
A autoria, por outro lado, é certa. Apesar dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 57/252
apelantes
terem
negado
envolvimento
com
a
comercialização de entorpecentes, ou com grupo relacionado
à prática do tráfico de drogas, tem-se que suas versões
foram rechaçadas pela prova oral colhida, ressalvando-se
somente duas imputações, conforme será demonstrado
adiante.
Em juízo, o Delegado de Polícia Sandro
Resina Simões, autoridade policial responsável pelas
investigações, relatou que o procedimento investigatório que
resultou na presente ação penal teve origem na operação
denominada “Bastos 8”, que perdurou de dezembro de 2015
a outubro de 2016. Declarou que o alvo inicial das
investigações era “LUIZ TRAÍRA”, o qual já era conhecido
nos meios policiais por já ter sido autuado, em flagrante, pelo
cometimento de outro delito. A partir de então, foi
interceptada sua linha telefônica e, a partir disso, foram
sendo identificados vários outros indivíduos ligados a “LUIZ
TRAÍRA” alguns que vendiam as drogas para ele, outros que
faziam compras de droga conjuntas com ele e, ainda, outros
que seriam os fornecedores. Com o decorrer da investigação,
foi sendo desvendado todo o organograma da organização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 58/252
voltada ao tráfico de drogas. A autoridade policial declarou
que o acusado PAULO SÉRGIO “SERGINHO” era o
fornecedor de drogas para “LUIZ TRAÍRA”. Relatou que duas
meninas foram presas quando traziam crack para PAULO
SÉRGIO, droga esta que seria distribuída em Bastos,
Parapuã e Adamantina. Posteriormente, o próprio PAULO
SÉRGIO foi preso em flagrante, juntamente com seu irmão,
quando transportava alguns tabletes de maconha, com
destino a Bastos. Outro fornecedor de droga identificado foi
SÉRGIO DE OSVALDO CRUZ, que fornecia drogas para
“GILDÃO” e para “LUIZ TRAÍRA”, tendo sido preso na
conclusão da operação, por força de prisão temporária. Em
relação a “GILDÃO”, disse que ele praticava o tráfico de
drogas na cidade, com a colaboração de sua companheira
TALITA, que tinha um papel importante nessas transações
relacionadas às drogas. Diretamente ligado a eles, atuava
ainda “FLAVINHO”, que levava e distribuía drogas para
“GILDÃO”. “GILDÃO” e “TALITA” também foram presos por
força de prisão temporária, na conclusão da operação.
Acrescentou que, junto a “LUIZ TRAÍRA”, atuavam ainda
LUCAS “ZÓIO DE BURCA”, ROBSON “NENÊ” e um
terceiro indivíduo. Relatou que “LUIZ TRAÍRA” foi preso em
flagrante, no curso da investigação, enquanto “ZÓIO DE
BURCA” e “NENÊ” foram presos posteriormente, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 59/252
conclusão da operação, por força de prisão temporária.
Outros traficantes identificados foram “DITINHO” e “DECI”, os
quais tinham histórico de fornecimento de drogas para “LUIZ
TRAÍRA”. “DITINHO” foi preso em flagrante durante as
investigações, e “DECI” foi preso por força de prisão
temporária, ao final da operação. Associados a “DECI”,
atuavam também mais dois indivíduos, JONATHAN e
SILVINHO. No decorrer da investigação, foi constatada ainda
a associação de um terceiro sujeito, identificado como
“TAVARES”, o qual já era conhecido pela polícia e passou a
ser monitorado. “TAVARES” foi preso em flagrante, em
Bastos, por tráfico de drogas, juntamente com outros dois
indivíduos, quando transportavam tabletes de maconha.
Concluiu que, no decorrer da operação, ocorreram prisões
em flagrante efetuadas pelas policias civis de Bastos,
Osvaldo Cruz, Parapuã e Adamantina e, ao final, as prisões
temporárias, na conclusão da operação. Indagado pelo
Ministério Público a respeito de JOSÉ VICTOR CORNETO
FERNANDES, afirmou que este atuava no mesmo núcleo
que “TAVARES”. Sobre o denunciado PEDRO TAMOTSU
HASHIOKA, disse que ele efetuava o transporte das drogas,
tendo
inclusive,
em
determinada
oportunidade,
sido
apreendidos sachês contendo cocaína em seu poder.
Asseverou que PEDRO trazia drogas da cidade de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 60/252
Paulo/SP e que, nessa abordagem, não foram apreendidos
mais entorpecentes porque ele já havia descarregado.
Declarou que tal fato restou evidenciado pela análise de um
diálogo travado entre ele e “TAVARES”, em que ambos, de
certa forma, comemoravam que os policiais não haviam
encontrado a droga que se destinava a “TAVARES”, posto
que já tinha sido descarregada. Às perguntas formuladas
pelas Defesas dos acusados, afirmou que as conversas
telefônicas foram acompanhadas e monitoradas pelos
investigadores responsáveis pelo setor de inteligência da
Delegacia de Polícia Civil de Bastos, os quais poderiam
fornecer esclarecimentos detalhados acerca dos diálogos
travados entre os denunciados. Asseverou que nenhuma
prisão em flagrante foi postergada e citou como exemplo as
prisões em flagrante de “LUIZ TRAÍRA”, “DITINHO” e
“TAVARES”.
Declarou
que
todas
as
pessoas
que
mantiveram contato com “LUIZ TRAÍRA” a partir de 2015
foram monitoradas por meio de interceptação telefônica.
Esclareceu que, no tráfico, a pessoa não é fornecedor como
se fosse um grande atacadista, e o que ocorre é que eles,
muitas vezes, fazem compras conjuntas de drogas. Relatou
que, na conclusão da operação, juntamente com as prisões
temporárias, são realizadas buscas domiciliares, de modo
que, em regra, são especificados os imóveis a serem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 61/252
diligenciados, conforme apontado pelo setor de inteligência e
investigação. Em relação às vozes captadas nas interceptações telefônicas, asseverou que elas são
identificadas por meio de várias diligências, portanto, quando
apontam uma conclusão de identificação de voz, é porque
possuem absoluta certeza de que a voz pertence àquela
pessoa e jamais pediriam prisão cautelar se houvesse
qualquer dúvida. No mais, respondeu às perguntas
específicas formuladas pela defesa de cada um dos quinze
acusados, esclarecendo, em alguns casos, não ser possível
a resposta, de imediato, a certos detalhes pontuais (fls. 2.289 e
mídia digital).
Por sua vez, o policial civil Marcelo Benites
Paveloski, declarou que o setor de investigações da
delegacia local recebeu informações de moradores da cidade
de que “LUIZ TRAÍRA” estaria promovendo o tráfico de
drogas no município em larga escala. Afirmou que foram
recebidas também ligações telefônicas nesse sentido.
Ressaltou que todos os indivíduos que foram até a delegacia
e os que telefonaram relatando o fato são por ele
conhecidos, porém, seus nomes não foram citados em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 62/252
relatórios para preservar a integridade deles, posto que, ao
serem indagados se formalizariam tais denúncias, todos os
informantes responderam negativamente Relatou que as
investigações se iniciaram com “LUIZ TRAÍRA”, por meio de
interceptação
telefônica,
e
de
imediato
conseguiram
identificar as pessoas que o auxiliavam diretamente no tráfico
de
entorpecentes,
promovendo
a
entrega,
venda
e
acondicionamento dos entorpecentes. Declarou que, junto a
“LUIZ TRAÍRA”, atuava GILDO RAMOS, o qual já era
conhecido nos meios policiais desta cidade. Afirmou que
ambos efetuavam compras conjuntas de entorpecentes do
fornecedor SÉRGIO ROMANO, morador da cidade de
Osvaldo Cruz. Disse que “LUIZ TRAÍRA” adquiria drogas de
SÉRGIO
ROMANO,
“DITINHO”,
“GALO
CEGO”
e
“SERGINHO”. “DITINHO”, por sua vez, também conhecido
nos meios policiais, além de “LUIZ TRAÍRA”, fornecia
entorpecentes para GILDO e para “JOW”. “DITINHO” (João
Benedito) foi preso durante a investigação. Relatou que a
droga fornecida por ele provinha da cidade de São Paulo e
era
acondicionada
de
forma
inusitada,
que
eles
denominavam de “travesseiro”, acondicionamento este até
então desconhecido pelos policiais. Também narrou que o
apelante SÉRGIO ROMANO trazia entorpecentes de
Osvaldo Cruz para “LUIZ TRAÍRA” e “GILDO” e, nas ligações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 63/252
telefônicas, sempre tinha o cuidado de não dizer a hora nem
local em que estaria na cidade de Bastos para a entrega da
droga, sempre com conversas desconexas. Com o prosseguimento das investigações, identificaram
“SILVINHO”, que seria um contato direto com “LUIZ
TRAÍRA” e entabulava com ele conversas relacionadas ao
tráfico, porém, quantidade e valores só eram tratados
pessoalmente. No mesmo sentido, “DECI” foi identificado
também como contato de “LUIZ TRAÍRA”. Conforme se
apurou, “DECI” fornecia e recebia droga de “LUIZ TRAÍRA”.
“DECI” mantinha ainda grande contato com “JOW”, o qual
também recebia entorpecente de “DITINHO” e realizava a
venda nesta cidade. Após a prisão de “DITINHO”, em uma
conversa, “JOW” comenta com “DECI” que seu pai havia
sido preso e que estaria sem entorpecentes, e que quem
teria drogas seria “TAVARES”, também conhecido nos meios
policiais. A partir disso, “TAVARES” também passou a ser
investigado e constatou-se que ele fazia vendas e entregas
de entorpecentes. Ligados a “TAVARES”, foram identificados
“ZETINHO” e PEDRO HASHIOKA. Segundo o policial, era
PEDRO HASHIOKA quem trazia os entorpecentes da cidade
de São Paulo, por meio das viagens que fazia, visto que era
caminhoneiro. Relatou que, em determinada oportunidade,
“TAVARES” e “ZETINHO” fizeram uma compra conjunta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 64/252
entorpecentes, os quais seriam trazidos por PEDRO
HASHIOKA. Pontuou que, nessa ocasião, tentaram abordar
PEDRO na volta para Bastos, mas foram encontradas
apenas
três
porções
de
droga,
constatando-se,
posteriormente, por meio das conversas interceptadas, que
eles já haviam descarregado o restante dos entorpecentes.
Afirmou que GILDO era auxiliado por sua companheira
TALITA. Em uma das conversas travadas entre eles,
TALITA avisava que um vizinho estaria mexendo no monte
de terra, onde estariam escondidos os entorpecentes. Nos
diálogos, GILDO sempre dizia para TALITA ficar atenta. Em
outra conversa, TALITA chama a atenção de GILDO, pois
este não lhe teria avisado que um menino iria entregar as
drogas em sua casa. Nessa oportunidade, GILDO perguntou
se a quantidade era grande e falou para TALITA esconder no
lugar que teria sido pré-determinado. Já “TRAÍRA” era
auxiliado por “ZÓIO”, (ROBSON) WILLIAN e FLÁVIO. Segundo
se apurou, “ZÓIO” e “WILLIAN” realizavam as entregas e
vendas das drogas. FLÁVIO, além de pegar entorpecentes
de “TRAÍRA”, também transportava as drogas que SÉRGIO
ROMANO mandava quando efetuavam a compra conjunta e
precisavam dividir. Às perguntas realizadas pela defesa de
cada um dos acusados, contou que, no dia em foram
realizadas as buscas domiciliares, não estava presente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 65/252
porém sabe que, na ocasião, SÉRGIO não foi localizado.
Asseverou que SÉRGIO tinha muito cuidado em não dizer a
data, local e horário que estaria na cidade para a entrega dos
entorpecentes. Quando indicava o horário, este era falso, e o
horário verdadeiro era de até três horas, anterior ou posterior
ao horário combinado, de modo que não foi possível realizar
sua abordagem. Inclusive, no dia da prisão de “LUIZ
TRAÍRA”, os policiais tiveram conhecimento de que ele
estaria na cidade, mas até então desconheciam a entrega de
drogas. Após a mencionada prisão, GILDO entra em contato
com “SERGINHO” e avisa sobre a prisão de “LUIZ TRAÍRA”.
Nessa oportunidade, “SERGINHO” se mostra receoso, pois
ainda não tinha recebido o pagamento do entorpecente.
Declarou que os acusados utilizavam diversas expressões
como “carne de porco” e “jogo de camisa” para tentar
desvincular a operação. Afirmou que o fato de “TRAÍRA”
trabalhar com porcos e bois em nada afeta a identificação
das negociações ilícitas, visto que as conversas que ele
mantinha com outros sujeitos referentes à efetiva venda e
compra dos animais eram totalmente diferentes, na medida
em que não eram utilizadas gírias, na tentativa de ludibriar a
investigação. Assevera que sabe que “SERGINHO” possuía
uma fábrica de roupas e que tem certeza de que a colocação
“jogo de camisa” era utilizada para tentar atrapalhar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 66/252
investigação criminal. Não se recorda quando SÉRGIO
ROMANO começou a ser investigado por meio das
interceptações telefônicas, porém afirma que tanto SÉRGIO,
quanto “DITINHO” e Galo Cego atuavam como fornecedores
de drogas. Delineou que o primeiro fornecedor foi
“SERGINHO”, tendo o posto sido assumido por “DITINHO” e,
após, por SÉRGIO ROMANO, na medida em que ocorreram
as prisões. Em relação a PEDRO HASHIOKA, afirmou que
sua abordagem foi específica e realizada no intuito de
apreender os entorpecentes comprados por “Zetinho” e
“TAVARES” e que eram por ele transportados. Todavia,
nessa ocasião, só foram encontrados três invólucros de
drogas,
acondicionadas
na
forma
de
“travesseiro”.
Posteriormente, pelas conversas telefônicas interceptadas,
foi possível saber que as drogas já haviam sido
descarregadas e estariam, possivelmente, na casa de
PEDRO. Afirmou que não foi realizada diligência na
residência de PEDRO, pois, na ocasião, não era possível ter
certeza de que os entorpecentes estavam de fato lá ou
escondidos em outro lugar, posto que, na conversa, ele dizia
que a droga estava escondida e não a entregaria. Disse,
ademais, que PEDRO residia em uma propriedade rural, o
que também dificultaria a localização dos entorpecentes, pois
estes poderiam estar enterrados e escondidos fora do imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 67/252
Declarou que PEDRO HASHIOKA não era conhecido nos
meios policiais. Sobre “DECI” (VALDECIR), respondeu que já
havia cumprido um mandado de prisão cível contra ele
anteriormente e que tinha conhecimento do envolvimento do
referido acusado no tráfico de drogas e em outros pequenos
crimes. Afirmou que “DECI” forneceu o entorpecente que
eles denominavam de “travesseiro” a “LUIZ TRAÍRA”.
Inclusive,
em
determinada
oportunidade,
“TRAÍRA”
perguntou a “DECI” se ele tinha a droga que estava “saindo”
no momento, que era o “travesseirinho”, novidade na cidade.
Relatou que “DECI” tinha um contato de alcunha “Grandão” a
quem, em certa ocasião, disse que estaria no movimento de
novo, para levantar um dinheiro e que ia pedir para uma
pessoa passar na casa dele para pegar uma “cerveja” que já
estaria paga. Asseverou que, aliado a isso, outras conversas
travadas com “JOW” (JONATHAN) sobre tráfico deixaram
evidente que “DECI” estava efetivamente envolvido no
comércio ilícito de entorpecentes. Relatou que “DECI”
sempre teve muita cautela em não especificar lugares onde
iria fazer a entrega ou onde estaria o entorpecente. Recordou-
se de um fato ocorrido em certa noite, em que “DECI”
arrumou duas ou três vendas para “SILVINHO” (SILVIO CESAR)
e, após, pediu um tipo de recompensa pelos negócios que
ele havia conseguido para o comparsa. Afirmou que nunca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 68/252
soube onde “DECI” guardava as drogas, pois, se soubesse,
durante a investigação, por certo, teria sido solicitada a
realização de diligência no local. Em relação a JONATHAN,
respondeu que não participou da diligência que resultou em
sua prisão, uma vez que estava de férias; porém, sabe que o
mencionado acusado foi preso em flagrante com uma
pequena quantidade de drogas. Quanto a GILDO, afirmou
que ele tinha uma sala comercial na antiga rodoviária de
Bastos, mas não sabe precisar qual atividade era por ele
exercida. A respeito de TALITA, afirmou que não havia
indícios anteriores sobre seu envolvimento no tráfico,
sobrevindo elementos de sua participação somente após a
realização das interceptações telefônicas, por meio das
conversas que ela mantinha com GILDO. Em relação a
LUCAS, respondeu que ele já era conhecido nos meios
policiais pela prática de crime ao patrimônio, especificamente
por abate de animal, tendo, inclusive, sido realizadas outras
buscas em sua residência anteriormente. Relatou que, pelas
gravações, constatou-se que ele realizava entregas de
drogas vendidas por LUIZ e por (Robson) WILLIAN, vulgo
“POTÃO”, e que, quando não podia fazê-las, era “ZÓIO”
(Lucas) que as fazia em seu lugar. Afirmou que as
interceptações telefônicas são sempre realizadas com muita
cautela, tendo-se o devido cuidado de averiguar se a pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 69/252
que está tendo seu telefone interceptado é a mesma que
está sendo investigada. Relatou que são realizadas
pesquisas junto às empresas de telefonia para confirmar em
nome de quem os telefones interceptados estão cadastrados,
bem como que, durante as investigações, faz-se questão de
apreender o aparelho celular para comprovar que a linha
interceptada correspondia ao celular apreendido. Declarou
que a prisão de “DITO” (João
Benedito) decorreu da
investigação que culminou na presente ação penal e que
desconhece outro processo relacionado a ele. Relatou que,
no dia em que ocorreu sua prisão em flagrante, “DITO” havia
recebido
uma ligação de um indivíduo denominado
“TETINHA”, oportunidade em que acertaram a venda de
entorpecentes, que seriam entregues no local conhecido
como “Trevo do Koga”. Os policiais, então, dirigiram-se ao
local e surpreenderam “DITO” no momento em que ele
vendia drogas para usuários. Afirmou que, nesse dia, “DITO”
efetuava a venda de drogas diretamente a usuários,
entretanto, é certo que também atuava como fornecedor.
Citou que, em determinada oportunidade, “GILDO” ligou para
“DITO” e perguntou se ele tinha “feijoada”, termo utilizado
para droga. “DITO” afirmou que tinha e cobrou o valor de R$
50,00, porém não especificou quando nem onde a droga
seria entregue (fls. 2.287 e mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 70/252
No mesmo sentido foram as declarações
prestadas pelo policial civil Nilton de Souza Barbosa. Narrou
que a investigação teve início com o acusado “TRAÍRA”,
ante as diversas informações que chegavam à polícia, no
sentido de que ele praticava o crime de tráfico de drogas no
município. Iniciadas as averiguações, tais suspeitas foram
confirmadas, na medida em que, por meio das interceptações
telefônicas realizadas, verificaram-se as movimentações de
drogas feitas por LUIZ “TRAÍRA”, bem como por seus
auxiliares (“NENÊ”, “ZÓIO”, FLÁVIO) e fornecedores (SÉRGIO
ROMANO, “DITO”, “SERGINHO BARBOSA”). Delineou que PAULO
SÉRGIO BARBOSA, vulgo “GALO CEGO”, trazia droga
exclusivamente para “TRAÍRA” e que, além do conteúdo das
interceptações telefônicas realizadas, sua participação na
associação ilícita foi confirmada quando duas moças foram
surpreendidas, na cidade de Adamantina, transportando 100
gramas de crack, que seriam entregues a “SERGINHO” e
posteriormente encaminhadas para “TRAÍRA”. Relatou que,
além disso, “SERGINHO” foi preso em flagrante, quando
transportava três tijolos de maconha, da cidade de Parapuã
para Bastos. Quanto a “DITO”, afirmou que ele fornecia
entorpecentes para Luiz “Traíra”, Gildo, “DECI” e “JOW”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 71/252
além de vender diretamente aos usuários. Ressaltou que
“DITO” foi preso em flagrante quando efetuava a venda de
drogas a usuários, tendo sido, na oportunidade, apreendida
quantidade razoável de entorpecentes, que se encontravam
embalados na forma de “travesseirinho”, referida por diversas
vezes durante as interceptações telefônicas legalmente
autorizadas. SÉRGIO ROMANO, por sua vez, fornecia
drogas para “TRAÍRA” e “GILDÃO”. Declarou que SÉRGIO
ROMANO, em uma conversa com GILDO, após a prisão de
“TRAÍRA”, se mostrou preocupado, pois ainda não teria
recebido o pagamento dos entorpecentes que foram com ele
apreendidos.
Afirmou
que,
nessa
conversa,
GILDO
mencionou que tinha visto SÉRGIO na cidade de Bastos, na
manhã do dia em que “TRAÍRA” foi preso. Pontuou que
SÉRGIO ROMANO foi preso ao final da operação. Quanto
aos demais acusados, asseverou que eles efetuavam vendas
de drogas diretas aos usuários. Ressaltou que “SILVINHO”
mantinha negócios com “TRAÍRA” e com “DECI” e que,
sempre que entrava em contato com eles para negociar as
drogas, camuflava a conversa, na tentativa de ludibriar a
investigação. Como exemplo, citou uma conversa em que
“DECI” dizia a “SILVINHO” que tinha pessoas interessadas
em comprar entorpecentes dele e que ele precisava de uma
balança,
trocando,
entretanto,
o
termo
balança
por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 72/252
calculadora. Sobre “DECI”, afirmou que ele, além de
“SILVINHO”, tinha também relação com “TRAÍRA” e “DITO” e
que os diálogos sempre apontavam para um fornecimento
mútuo de droga para estes. Ressaltou que “JOW” também
fazia parte dessa relação. Disse que, em certa conversa,
“JOW” indicou “TAVARES” como fornecedor de drogas em
lugar de “DITO”, após a prisão deste. Após a menção de
“TAVARES” no diálogo, este passou a ser investigado e
constatou-se a sua ligação com “ZETINHO” e PEDRO
HASHIOKA. Asseverou que “TAVARES” e “ZETINHO”
faziam compras conjuntas de entorpecentes e PEDRO
HASHIOKA os trazia da cidade de São Paulo. Relatou que,
quando
PEDRO
HASHIOKA
foi
abordado,
foram
apreendidos com ele três gramas de cocaína e que, em um
dos diálogos interceptados, este mencionou que a droga
estaria guardada e “TAVARES” estava preocupado, visto que
“ZETINHO” o estava cobrando. Disse, ainda, que “GILDÃO”
realizava
compras
conjuntas
de
entorpecentes
com
“TRAÍRA”, de SÉRGIO ROMANO, e que contava com a
ajuda de TALITA, sua companheira, para esconder e
entregar as drogas para os usuários. Asseverou que
“TRAÍRA” possuía uma complexa rede de associação para o
tráfico, que se assemelhava a um verdadeiro “delivery”, um
“disque-drogas”, e que “NENÊ”, “ZÓIO” e FLÁVIO o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 73/252
auxiliavam na venda. Afirmou que “Nenê” era o braço direito
de “TRAÍRA” e, sempre que este não podia, as vendas eram
direcionadas àquele. Já os apelantes “ZÓIO” e FLÁVIO
faziam entregas e pegavam drogas de “TRAÍRA” para vender
a terceiros. Pontuou, em relação a SÉRGIO COELHO
ROMANO, que este usava os termos “jogo de camisa”,
“carne de porco”, “carneiro” e “moto”, para tratar das drogas.
Assinalou as conversas em que tais termos foram utilizados.
Afirmou que “LUIZ TRAÍRA” tinha uma preocupação de
sempre camuflar a conversa em torno de atividades rurais,
todavia, era evidente, na investigação, que quando se tratava
de atividade rural em si, a conversa transcorria de forma
natural, sem interrupções e, quando se tratava de
negociação de drogas, havia interrupções, busca de termos e
a observação de que deveriam conversar pessoalmente.
Ressaltou que, no decorrer das investigações, foi possível
constatar que “TRAÍRA” e GILDO procuravam SÉRGIO
ROMANO para comprar drogas e que, pela natureza e
fluência das conversas travadas entre eles, restava evidente
e bem delineado que os assuntos tratados relacionavam-se
ao tráfico de entorpecentes. Declarou, em relação a PEDRO
TAMOTSU HASHIOKA, que antes da investigação começar,
referido acusado tinha apenas registros de problemas
familiares, relacionados à herança e à ex-esposa, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 74/252
havendo outras ocorrências criminais em relação a ele.
Sobre o recorrente VALDECIR ANTUNES, vulgo “DECI”,
afirmou que a polícia já havia recebido informações
anteriormente de seu envolvimento com o tráfico de drogas.
Relatou que, após “DITO” ser preso, “DECI” falou em uma
conversa telefônica que, caso fosse investigado, ele já teria
sua resposta na “ponta da língua” e diria que sua ligação com
“DITO” era sobre a negociação de um automóvel “Belina”.
Contou que, nessa conversa com terceiro, “DECI” disse que
quem estaria “lascado” seria “JOW”. Em relação a SILVIO
CÉSAR PEREIRA DA SILVA, vulgo “SILVINHO”, afirmou
que a polícia já havia recebido denúncias anteriormente e já
havia indícios de que ele praticava o tráfico de drogas na
época em que trabalhava como moto-taxista. Contou que, na
cidade de Marília/SP, “SILVINHO” foi surpreendido com
objetos para uso de entorpecente e, no local em que ele
trabalhava, foi encontrada certa quantidade de pinos de
cocaína.
Em
relação
a
JHONATAN
LUAN
BRITO
BEZERRA, afirmou que não se recorda do flagrante que
levou à sua prisão. Sobre GILDO RAMOS DO
NASCIMENTO e Talita Ferreira da Costa, ressaltou que
não foram apreendidos entorpecentes na posse deles,
entretanto, nas conversas telefônicas interceptadas, GILDO
sempre deixava claro que escondia algo e TALITA sempre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 75/252
avisava quando alguém trazia alguma coisa. Nessas
ocasiões, GILDO falava que era para ela guardar em
determinado “buraco”. Afirmou que, em certo diálogo entre
“GILDÃO” e um usuário, após este especificar “cinquenta
gramas”, GILDO se alterou e interrompeu a conversa, pois
ele teria “quebrado” o código. Quanto a TALITA, não havia
notícias anteriores de seu envolvimento no tráfico de drogas
e tais informações só vieram a surgir após o início das
investigações, por meio das interceptações telefônicas. Em
relação a LUCAS MORAES POMPEU, vulgo “ZÓIO”, afirmou
que ele tinha muitos problemas com furto, porém, sobre o
seu envolvimento no tráfico de drogas, só vieram a ter
conhecimento após o início das investigações. Asseverou
que as interceptações telefônicas são realizadas com muita
cautela e que os nomes indicados nos relatórios da
investigação são somente daqueles dos quais se tem certeza
da ligação com o crime apurado. Ainda, em relação à
dinâmica da escuta telefônica, contou que a investigação
começou com “Traíra” e a partir dos contatos dele é que
foram sendo identificados os outros acusados e iniciadas as
prisões em flagrante. Esclareceu que o acompanhamento
das interceptações telefônicas foi realizado por ele e pelos
demais investigadores e que, à medida que os indivíduos
envolvidos iam sendo identificados, depois da devida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 76/252
autorização judicial, passavam a monitorá-los também (fls.
2.288 e mídia digital).
As testemunhas de defesa Alessandra dos
Santos, Anderson Francisco Souza, Bento Sartori, Cícero
Francisco Motta, Darci Bernardes da Silva, Jaime Cezar dos
Santos, João Carlos Pinheiro Lima, João Micio Ramos
Ribeiro, João Paulo de Barros Silva, João Pereira Alves,
José Edivaldo Alves da Silva, José Eduardo de Souza, José
Eurides Ferreira da Costa, Josni Nunes, Jurandir Gomes de
Andrade Junior, Laércio Limieri, Michele de Souza Santos,
Rafael Augusto Lima, Natalino Aparecido Guiradello, Rogério
Fernandes, Sandra Maria Faustino e Sidney Rosa Santos,
bem como as testemunhas do juízo José Amilton Batista da
Silva e Givanilson Gonçalves Almeida, limitaram-se a depor
sobre a vida, conduta e condições sociais dos apelantes,
não apresentando nada de relevante ao caso em apreço.
Disseram apenas que nunca souberam de nenhum
envolvimento dos recorrentes com o tráfico de drogas; que
os apelantes exerciam atividade laborativa; conviviam em
família; e que não gozam de padrão de vida elevado (fls.
2.290/2.313 e mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 77/252
Por carta precatória foram ouvidas mais duas
testemunhas de defesa, Bruno Wesley dos Santos Belmiro e
Fernando Frucri, as quais também não apresentaram nada
aos autos sobre os fatos narrados na exordial acusatória.
Disseram somente sobre a eventual atividade comercial do
apelante SÉRGIO ROMANO, relacionada à venda de roupas
e criação de animais (fls. 2.401/2.405).
ALEX TAVARES DE FIGUEIREDO negou a
prática dos crimes que lhe foram imputados. Disse que
transportou maconha da cidade de Tupã para Bastos para
trocar por cocaína, porque era usuário químico e que, nessa
oportunidade, foi autuado em flagrante e assumiu a
propriedade da droga. Afirmou que o entorpecente era para o
seu uso e não para fins de tráfico, bem como que foi
colocado “na escuta”, mas não tem nada a ver com os fatos.
Disse que os três invólucros de entorpecentes foram
encontrados com PEDRO HASHIOKA, não tendo sido
encontrada nenhuma droga com ele. Afirmou que em 23 de
setembro de 2016 trouxe, da cidade de Tupã, 1,5 kg de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 78/252
maconha e ganhou 36g de cocaína em troca. Disse que
apenas fez o transporte da droga para um traficante, o qual
prefere não citar o nome, para o fim de preservar a
segurança de sua família. Disse que a droga apreendida com
PEDRO era para uso de ambos e que iria ser usada em
algum bordel. Afirmou que era dependente químico e não
conseguia ficar sem usar drogas. Disse que não sabia a
quantidade de cocaína necessária para dar uma overdose e
que usava bastante cocaína e nunca teve problema. Relatou
que, em outra oportunidade, a polícia fez uma busca em sua
residência e foi encontrada uma porção de cocaína, tendo, à
época, sido enquadrado como usuário. Antes de ser preso,
trabalhava como pedreiro com seu amigo “ZETINHO” e como
operador de motosserra com seu pai. Disse que tinha uma
filha de 04 anos e que dos acusados conhecia apenas
“ZETINHO” e PEDRO (fls. 2.314 e mídia digital).
O apelante FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA
COSTA disse que não tinha nenhum envolvimento com o
tráfico e que nunca transportou drogas para ninguém. Disse
que apenas conversou com LUIZ ANTÔNIO sobre outros
assuntos, não relacionados a drogas. Afirmou que era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 79/252
usuário desde o ano de 2013, entretanto nunca adquiriu
entorpecentes na cidade de Bastos, adquirindo sempre na
cidade de Rancharia. Disse que nunca praticou a
comercialização, guarda ou transporte de drogas e que, dos
acusados, conhecia apenas LUIZ ANTÔNIO. Em resposta à
pergunta formulada pelo advogado, disse que trabalhou
registrado na Granja Murakami por quatro anos e nos últimos
três anos trabalhou na sericicultura, fazendo, ainda, trabalhos
esporádicos como servente de pedreiro. Asseverou não
conhecer “GILDÃO” de lugar algum e que buscava quirela na
granja de LUIZ ANTÔNIO para alimentar a criação de porcos
e galinhas que seu pai tinha. Repisou que nunca conversou
com “GILDÃO” e que, até então, não tinha qualquer
envolvimento nos meios policiais (fls. 2.315 e mídia digital).
O
recorrente
GILDO
RAMOS
DO
NASCIMENTO disse que não tinha nenhum envolvimento
com o tráfico de entorpecentes, ou seja, nunca transportou,
vendeu, comprou, teve em depósito ou comercializou drogas
para fins de comércio e que também não era usuário e que,
portanto, nunca comprou drogas. Afirmou que conhecia a
apelante TALITA, porque ela era sua esposa, e que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 80/252
conhecia também os apelantes LUIZ e SÉRGIO ROMANO.
Disse que conhecia o apelante LUIZ porque a mãe dele era
vizinha de sua genitora e que sempre o via no bar. Já o
apelante SÉRGIO, disse que o conhecia desde o mês de
julho de 2016, porque o via num bar da rodoviária. Disse que
trabalhava naquele bar antes de ser preso. Tinha três filhos
menores. Em resposta às perguntas formuladas pelos
advogados, disse que trabalhava no bar de ajudante geral e
fazia cobranças do bar. Confirmou que estava trabalhando
quando foi preso e que seu horário de trabalho era das
08h00 às 19h00. Disse que ganhava R$ 30,00 (trinta reais) por
dia, trabalhava de segunda a segunda, ganhando cerca de
R$ 900,00 (novecentos reais) por mês e que não era registrado.
Afirmou que se separou da apelante TALITA no mês de
janeiro de 2016 e que tinha um filho com ela. Disse que não
tinha bens, a não ser uma edícula na vila. Confirmou que
conhecia SERGIO e LUIZ. Conheceu SERGIO no bar,
porque ele vendia roupa para ele, camisas, bermudas e
calças. Conheceu LUIZ no bar, quando ele ofereceu carne de
porco para ele comprar. Explicou que jogo de camisa são
várias roupas que SERGIO vendia e que se referiu a jogo de
camisas porque comprava várias para ele e para sua família.
Não sabia dos envolvimentos de LUIZ com entorpecentes.
Por isso telefonou para SERGIO quando LUIZ foi preso e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 81/252
disse a ele para tomar cuidado com a vida dele, porque ele
era um rapaz que trabalhava, que fazia dedetização e vendia
roupas e que, por isso, foi preveni-lo. Afirmou que não
conhecia “FLAVINHO”. Acrescentou que em relação à
ligação interceptada com TALITA, refere-se a um pedido
para guardar algumas coisas na casa dele, que se referiam a
bebidas que ele ganhava para futuro evento no bairro onde
morava (fls. 2.316 e mídia digital).
O apelante JOÃO BENEDITO FREITAS
disse que a respeito dos fatos imputados na denúncia,
alguns são verdadeiros e outros não. Afirmou que em relação
ao processo em que vendera drogas para “Leandro Tetinha”
e para outro, os fatos são verdadeiros e que foi réu confesso
e esteve naquele Fórum em fevereiro passado. Em relação
ao processo a que se refere esta audiência, de Bastos e da
escuta, afirmou que não são verdadeiros. Confirmou que o
fato da escuta não era verdadeiro e que o fato confessado foi
em fevereiro de 2017. Foi réu confesso no processo em que
vendeu drogas para “Leandro Tetinha” e Danilo, primo de
Leandro. Estes foram presos junto com o acusado, mas
foram liberados. Disse que vendeu drogas para pessoas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 82/252
cidade de fora, de Rancharia e de João Ramalho, mas que
dentro da cidade de Bastos não vendia drogas para mais
ninguém. Não se recordava ao certo quantas vendas foram,
mas foram poucas. Em relação às interceptações, disse que
desconhecia. Sobre os demais acusados, afirmou que
conhecia alguns deles como VALDECIR, o “DECI”, com
quem falou algumas vezes, mas não a respeito de drogas e
sim sobre um carro. Conhecia “LUIZ TRAÍRA”, e que ligou
para ele algumas vezes para vender ração. Não sabia que
LUIZ era envolvido com drogas. Conhecia JONATHAN, o
“JHOW”, porque ele trabalhou na chácara da filha dele, que
estava construindo uma casa naquele local. Disse que não
sabia que JONATHAN usava drogas. Afirmou que não
conhecia os demais acusados. Esclareceu que trabalhava
com caminhão, vinte e um anos como motorista, e que
depois parou de viajar e ficou na cidade comprando e
vendendo ração, mas sempre com caminhão. Viajava para
São Paulo e quando foi preso estava indo para lá. Asseverou
que nesse tráfico que está respondendo, ele mesmo era
quem trazia a droga, porque ninguém transportava a droga
para ele e que o próprio apelante era quem trazia e vendia
para aqueles que já mencionara anteriormente. Disse que
tinha filhos maiores. Em resposta à pergunta formulada pelo
advogado, confirmou que está respondendo a outro processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 83/252
em relação ao tráfico de entorpecentes e que conhecia LUIZ,
“JOW” e “DECI”. Afirmou que estes apelantes não têm
ligação com o outro processo e que chegou a usar o telefone
para falar com estes acusados que disse conhecer (fls. 2.317 e
mídia digital).
O recorrente JONATHAN LUAN BRITO
BEZERRA disse que os fatos narrados na denúncia não são
verdadeiros porque não vendeu, comprou, teve posse, teve
em depósito ou transportou drogas para fins de comércio e
que só portava drogas para usar e não para vender. Afirmou
que era usuário de maconha e cocaína. Dos demais
acusados, conhecia alguns, como o apelante JOÃO
BENEDITO porque prestou um serviço para ele na chácara
da filha dele e que também conhecia VALDECIR, porque
morava próximo dele. Não conhecia mais ninguém. Disse
que trabalhava com construção e que era casado, tendo três
filhos menores. Em resposta à pergunta formulada pelo
advogado, confirmou que quando foi preso, realizou-se uma
busca e apreensão em sua casa e foi encontrado um
“baseado” que estava dentro da bolsa e que em nenhuma
outra ocasião foi encontrado com droga. Confirmou também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 84/252
que trabalhava com construção e que à época de sua prisão
estava trabalhando. Disse que era usuário de maconha e
cocaína (fls. 2.318 e mídia digital).
O apelante JOSÉ VICTOR CORNETO
FERNANDES disse que os fatos descritos na denúncia não
são verdadeiros porque nunca comprou, transportou, teve em
depósito, teve guarda ou vendeu drogas para fins de
comércio. Afirmou que era usuário de cocaína e que somente
teve contato com a cocaína. Em relação aos demais
acusados, disse que conhecia alguns “de vista”, mas que
realmente só tinha amizade com ALEX TAVARES. Era
amigo dele havia cerca de seis anos e que já saíram e
usaram drogas juntos. Relatou que era pedreiro, sempre
trabalhou, tinha um filho de dois anos e sete meses para
criar. Aduziu que as acusações contra ele são falsas (fls. 2.319
e mídia digital).
O apelante LUCAS MORAES POMPEU
disse que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 85/252
porque nunca comprou, teve em depósito, teve em guarda,
transportou ou vendeu drogas para fins de comércio e que
nunca usou drogas ou teve contato com entorpecentes. Em
relação aos demais acusados, disse que conhecia apenas
“LUIZ TRAÍRA”, com quem tinha três vacas e com ele tirava
leite. Afirmou que conhecia “de vista” o apelante ROBSON.
Relatou que trabalhava tirando leite, não tinha filhos e que
era solteiro (fls. 2.320 e mídia digital).
O recorrente LUIZ ANTONIO RIBEIRO
disse que alguns fatos descritos na denúncia são verdadeiros
porque foi preso com droga, mas que já foi julgado.
Questionou o porquê de ser julgado de novo pelo mesmo
processo, sendo que já tinha sido preso no dia vinte e três de
setembro. Disse que, na ocasião, estava com dois tabletes
de maconha para uso próprio. Afirmou que, além de
maconha, também usa “farinha”, mas que não foi preso com
cocaína, apesar de apresentarem cocaína pra ele na sua
prisão. Relatou que foi preso com a maconha perto da
“mangueira”, onde trabalhava tirando leite, e que foi nesse
local que a maconha foi achada, sendo este o local definitivo
da droga. Disse que a droga veio de Marília, mas não pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 86/252
falar quem trouxe a droga. Em relação aos demais acusados,
afirmou que conhecia alguns. Conhecia o GILDO porque
vendia porco para ele, o qual matava porco e vendia no bar
onde trabalhava. Encontrou SÉRGIO na rodoviária certa vez,
vendendo roupas e comprou roupas dele. Também vendeu
porco e carneiro para SÉRGIO. Disse que conhecia LUCAS
porque tiravam leite juntos. Conhecia ROBSON porque este
tinha um cavalo onde ele morava e sempre ia lá pegar o
cavalo, além de ajudá-lo a tirar leite. Mencionou que antes de
ser preso trabalhava na granja e que tinha filhos. Em
resposta às perguntas formuladas pelo advogado, narrou
que, antes de ser preso, trabalhava de serviços gerais na
granja. Disse que era usuário de maconha e cocaína. Sobre
sua relação com SERGIO, aduziu que comprou roupas dele
e que SERGIO comprou porco e carneiro da criação de
animais do depoente. Em relação à moto, disse que ofereceu
para SERGIO porque estava precisando de dinheiro. Aduziu
que teve um depoimento em que disseram que duas meninas
estavam trazendo crack para ele, mas ele não conhecia as
meninas (fl. 2.321 e mídia digital).
O apelante PAULO SERGIO BARBOSA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 87/252
disse que os fatos descritos na denúncia não eram
verdadeiros. Relatou que já transportou droga, no dia 30 de
junho de 2016, ocasião em que ocorreu a sua prisão. Aduziu
que tinha uma dívida com um traficante e para pagá-la teve
que transportar a droga. Afirmou que transportava, naquela
ocasião, três tabletes, totalizando 03 kg de maconha, mas
que não podia falar quem era o traficante. Disse que ia
entregar a droga em Tupã para outro traficante, porém não
conseguiu chegar àquela cidade. Afirmou que não teve outro
tipo de envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e
que era usuário de maconha e cocaína havia cerca de oito ou
dez anos. Em relação aos demais acusados, mencionou que
conhecia alguns “de vista”, mas que não tinha afinidade com
nenhum deles. Expôs que era casado e que tinha uma filha
de doze anos. Quando foi preso trabalhava como pedreiro e
que não tinha carteira assinada. Reafirmou que já foi
condenado pelo fato desta acusação (fls. 2.322 e mídia digital).
O apelante PEDRO TAMOTSU HASHIOKA
disse que os fatos narrados na exordial acusatória não são
verdadeiros. Narrou que, no ano retrasado, sua ex-esposa
falou que estava traindo o apelante havia cerca de dois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 88/252
anos. Com essa notícia, o apelante entrou em depressão e
pediu a separação, que saiu depois de três meses. Relatou
que depois disso, o pai de ALEX TAVARES, seu Nelson,
comprou o sítio do dele. Por esse motivo conheceu ALEX.
Informou que tinha dois filhos. Nessa época, ficou muito mal
e começou uma amizade com ALEX. Disse que, um dia, foi
com ALEX ao rodeio na cidade de Iacri e que lá algumas
meninas ofereceram cocaína para o apelante, que a usou
pela primeira vez e, daí em diante, passou a ser usuário.
Conhecia TAVARES como usuário e não como traficante.
Expôs que no dia 04 de agosto, foi encontrado com drogas,
afirmando que estava com apenas três invólucros de
cocaína, ou seja, “duas gramas e cinquenta e sete gramas”.
Informou que não guardava drogas e que viajava com o
caminhão por várias cidades e que não guardava drogas no
caminhão. Aduziu que chegando ao trevo, os policiais
abordaram o apelante e perguntaram se ele tinha alguma
droga, e ele respondeu que era usuário e tinha droga dentro
da carteira. O recorrente tirou a droga de dentro da carteira
e apresentou aos policiais, informando que usava drogas
para ficar acordado enquanto viajava e que não era
traficante, sendo que a droga encontrada era para seu uso.
Em resposta às perguntas formuladas pelo advogado, relatou
que trabalhava com caminhão, transportando ovos de Bastos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 89/252
para São Paulo. Era o dono do caminhão e recebia o frete.
Disse que, após a separação e antes de ser preso, morava
no sítio de sua propriedade, a qual foi adquirida com o
trabalho realizado no Japão por três anos e meio. Informou
que não registrava antecedentes e que procurou um médico
quando começou a usar entorpecentes. Na época, achou que
estava com gripe, porque saía sangue do seu nariz, sem
saber que eram sintomas resultantes do uso da cocaína. Em
relação aos demais acusados, disse que conhecia apenas
ALEX. Reafirmou que nunca precisou traficar drogas, porque
tinha dois caminhões de frete e que tudo o que possuía
conquistou com trabalho lícito (fls. 2.323 e mídia digital).
O apelante ROBSON WILLIAN SANTOS
COSTA declarou que os fatos narrados na denúncia não são
verídicos, porque nunca vendeu, transportou, teve em
depósito, guardou ou comercializou drogas. Disse que já foi
usuário de maconha e cocaína. Em relação aos demais
acusados, informou que conhecia LUIZ ANTÔNIO e LUCAS,
pois, às vezes, o apelante os ajudava a tirar leite. Em
resposta às perguntas formuladas pelo advogado, aduziu que
trabalhava cortando cana, tirando leite, carregando galinhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 90/252
e posteriormente na vacina. Informou que morava no Jardim
Novo Bastos, juntamente com a mãe. Declarou-se inocente
das acusações (fl. 2.324 e mídia digital).
O recorrente SÉRGIO COELHO ROMANO
disse que os fatos descritos na denúncia não são
verdadeiros porque nunca vendeu, transportou, teve em
depósito, guardou ou comercializou drogas. Aduziu que fazia
uso de maconha até quatro anos atrás, mas que, atualmente,
não era mais usuário e após parar de usar maconha, não
teve qualquer tipo de contato com drogas. Em relação aos
demais acusados, disse que conhecia GILDO e LUIZ e que
conhecia GILDO lá do “Bar Central”, onde ia comer salgados.
Informou que trabalhava com dedetização e vendia roupas e
que GILDO comprou algumas roupas dele, para ele e para
família dele, sendo tal ato presenciado por Roberto
Grabowski, que é dono do “Bar Central”. Inclusive, este
presenciou o apelante entregando o “jogo de camisas” a
GILDO. Explicou que o termo “jogo de camisas” se refere a
várias camisas de cores diferentes e que vendia camisas,
abrigos, bermudas, calças jeans, entre outras peças de
roupas e que por isso “abriu a firma”. Relatou que conhecia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 91/252
“LUIZ TRAÍRA” da loja do Renato, da antiga rodoviária, onde
foi levar algumas roupas para Renato e LUIZ ofereceu um
carneiro ao apelante. Sabia que LUIZ criava carneiros na
seção Cascata e que o apelante já levou carneiro ao bar do
Sarney, em Osvaldo Cruz, onde faziam, a cada 15 dias,
porco no tacho e carneiro na grelha. Afirmou que comprou
também leite de LUIZ, para fazer doce de leite. Expôs que
trabalhava com dedetização e venda de roupas antes de ser
preso, prestando serviços a várias pessoas e empresas em
Bastos. Informou que tinha dois filhos maiores de idade. Em
resposta às perguntas formuladas pelo advogado, disse que
vendeu para “LUIZ TRAÍRA” abrigo, bermuda e calça,
inclusive, quando LUIZ foi preso, ficou devendo dinheiro para
o apelante. Para GILDO, vendeu um “jogo de camisa”, ou
seja, camisas de várias cores para a família dele. Também
vendeu uma moto para GILDO. Aduziu que “LUIZ TRAÍRA”
ligou para ele, declarante, e perguntou se sabia de alguém
que queria comprar uma moto, e o depoente disse que sabia
de um rapaz que trabalhava em uma empresa de estofados
de Osvaldo Cruz/SP, e que a moto não tem ligação com
drogas. Relatou que o jogo de camisa não tem ligação com
drogas e que possui uma empresa aberta desde 13 de
outubro de 2014, em Osvaldo Cruz/SP. Disse que comprou
porco e carneiro do “LUIZ TRAÍRA”. Informou que a polícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 92/252
esteve em sua casa e na de seus familiares, no mesmo
quintal, e não encontrou nada de ilícito. Aduziu que frequenta
Bastos/SP há mais de quinze anos e nunca foi parado por
policiais, porque sempre andou “direito”. Informou que na
delegacia disse que conhecia LUIZ e GILDO. Em relação à
expressão “moeda”, dita em conversa telefônica com GILDO,
refere-se ao pagamento das roupas vendidas. Informou que
mora em Osvaldo Cruz e que paga financiamento de sua
casa e não possui carro. Em relação à conversa telefônica
com o filho Igor, explicou que falavam da entrada de um
loteamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo o recibo
do depósito desse valor, e que Fernando Castilho é
empresário da área industrial, na entrada da cidade de
Osvaldo Cruz, e que o apelante vendeu roupas para ele.
Aduziu que o Fernando participa das festas no bar do Sarney
e que o Bruno participa das festas no mesmo bar e que já
vendeu roupas para ele, mas nunca vendeu carneiro para
ele. Acrescentou que sempre foi trabalhador, com carteira
registrada, sendo que jamais se envolveria com drogas
sabendo da responsabilidade que carrega, porque precisa
cuidar da mãe. Tentou ser transferido para o CR, porque não
tem convívio com o crime e que conheceu LUIZ e GILDO
como
trabalhadores,
sendo
que
conheceu
GILDO
trabalhando no bar e foi buscar o carneiro de LUIZ quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 93/252
ele estava trabalhando na granja (fls. 2.325 e mídia digital).
O apelante Silvio César Pereira da Silva
disse que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros
porque não teve em guarda, depósito, vendeu ou transportou
drogas para fins de comercialização e que apenas era
usuário de crack e cocaína. Em relação aos demais
acusados, afirmou que conhecia VALDECI, GILDO, JOÃO
BENEDITO e JONATHAN. Explicou que ele e VALDECI
trabalharam na mesma época com o serviço de mototáxi. Em
relação aos apelantes JOÃO BENEDITO, GILDO e
JONATHAN, informou que os conhecia “de vista” e que não
conhece TALITA. Aduziu que, antes de ser preso, trabalhava
de mototaxista e vendia roupas. Afirmou que tem esposa e
duas filhas menores. Em resposta às perguntas formuladas
pelo advogado, disse que era dependente químico e que
fazia tratamento. Atualmente, fazia uso de medicamentos
para ansiedade e transtorno bipolar e que já foi internado
para tratamento de dependência química, por duas vezes.
Informou que frequentava a igreja antes de ser preso (fl. 2.326
e mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 94/252
A apelante TALITA FERREIRA DA COSTA
disse que os fatos descritos na denúncia não são
verdadeiros porque não vendeu, teve guarda, teve em
depósito ou transportou algum tipo de droga para fins de
comércio e que, apenas na delegacia, deu um depoimento
dizendo que era usuária de drogas, pois seu advogado a
aconselhou que dissesse isso. Afirmou que nunca fez uso de
qualquer tipo de droga e que nunca comercializou drogas.
Em relação aos demais acusados, disse que conhecia
apenas GILDO, com quem teve um relacionamento e desse
relacionamento tiveram um filho. Expôs que trabalhava
plantando melancia, abóbora, vacinando galinhas e que já
trabalhou na Fiação (BRATAC). Explicou que tinha apenas um
filho menor de três anos. Em resposta às perguntas
formuladas pelo advogado, disse que afirmou, na delegacia,
ser usuária de drogas porque seu advogado, Dr. Daniel
Morishigue, lhe orientou, pois se assim o fizesse, “sairia da
cadeia em menos de um mês”. Reafirmou que nunca usou
drogas e que trabalhou em diversos serviços e que,
atualmente, trabalhava na roça das 07h00 às 16h30min, de
segunda a sexta, nos sábados das 07h00 às 12h30min. Ia de
perua para o serviço com a Darci. Aduziu que estava
separada de GILDO havia cerca de um ano e que GILDO ia
à casa da apelante aos fins de semana para ver o filho.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 95/252
Disse que seu filho tinha problemas de saúde, mas não sabia
dizer
qual
era
o
problema,
e
que se apresentou
espontaneamente na delegacia (fls. 2.327 e mídia digital).
O recorrente VALDECIR ANTUNES disse
que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros
porque era, apenas, usuário de cocaína, sendo que nunca
comprou, vendeu, teve em depósito, teve em guarda ou
transportou drogas para fins de comércio. Em relação aos
demais acusados, disse que conhecia SILVIO, JOÃO
BENEDITO, LUIZ e JONATHAN. Narrou que quando SILVIO
veio de Marília, o apelante trabalhava no mototáxi e que o
conheceu lá. Posteriormente voltou a montar gaiolas e
passou a ter pouco contato com SILVIO. Sobre o acusado
JOÃO BENEDITO, afirmou que o conheceu por meio da
venda de um carro, mas a venda não aconteceu, e o
apelante não teve mais contato com ele. Sobre o apelante
LUIZ ANTÔNIO, explicou que ia jogar “truco” no bar,
juntamente com o seu pai, e lá conheceu LUIZ ANTÔNIO.
Sobre o apelante JONATHAN, aduziu que este morava na
mesma rua do recorrente e que tomavam cerveja juntos no
bar da esquina de sua casa e que conheceu PEDRO no CR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 96/252
Disse que antes de ser preso, trabalhava montando gaiola e
que tinha quatro filhos menores. Em resposta às perguntas
formuladas pela advogada, informou que, em média, ficava
de 20 a 25 dias fora da cidade para montar gaiolas, tendo
uma renda de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) por mês.
Afirmou que tinha trinta e sete anos e que não registrava
antecedentes criminais. Relatou que nunca foi apreendido
com drogas ilícitas e que nunca foi abordado por policiais.
Aduziu que não possuía bens materiais e que residia na
mesma casa havia 15 anos. Disse que era primário (fl. 2.328 e
mídia digital).
Observada a prova colhida, resta avaliar e
motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as
considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.
Respeitados
os
argumentos
defensivos,
forçoso reconhecer que os apelantes cometeram o crime de
tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme
denunciados.
Os
policiais
civis,
responsáveis
pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 97/252
diligências,
foram
uníssonos
em
suas
narrativas,
comprovando a acusação, como já transcrito, quanto à
organização dos apelantes, que, reiteradamente, dedicavam-
se ao comércio de drogas na cidade de Bastos e região,
divididos em “núcleos” criminosos bem definidos, restando
cabalmente comprovada a existência (materialidade) de uma
associação destinada à prática do tráfico de entorpecentes,
estando presente a estabilidade e a permanência do vínculo
entre os agentes.
Nota-se que nada nos autos está a indicar
uma falsa incriminação por parte dos agentes públicos, cujas
declarações merecem credibilidade, até porque não faria
sentido admitir que eles dispusessem de quantidade de
entorpecente e resolvessem aleatoriamente imputar a autoria
de delito tão grave a pessoas inocentes, ressaltando que, na
hipótese dos autos, a quantidade e natureza dos
entorpecentes apreendidos, bem como o alto poder
vulnerante da cocaína e do “crack”, além da forma de
embalo, as circunstâncias e os locais da prisão, revelam que
se tratam, os recorrentes, de fato, de traficantes. Ademais, a
forma de embalo e a natureza altamente nociva da droga

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 98/252
também indicam o comércio espúrio de entorpecente.
Considerando todos os elementos trazidos aos autos, a
condenação era de rigor. Assim, diante das provas
carreadas, vislumbro a comprovação de estabilidade e
permanência daquela associação para o tráfico, ora imputada
aos recorrentes, daí que, também ao crime específico, a
condenação se fez legítima.
Sobre o crime de Associação para o Tráfico
de Drogas.
Primeiro núcleo (JOÃO BENEDITO FREITAS, LUIZ
ANTÔNIO RIBEIRO, GILDO RAMOS DO NASCIMENTO, JHONATAN LUAN
BRITO BEZERRA e VALDECIR ANTUNES).
Durante as conversas, vislumbra-se que
JOÃO BENEDITO DE FREITAS, vulgo “Dito” ou “DITINHO”,
era o principal fornecedor de drogas aos apelantes LUIZ
ANTÔNIO RIBEIRO (“Luiz Traíra”, “Traíra”, “Lobó”),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 99/252
GILDO RAMOS DO NASCIMENTO (“GILDÃO”) e VALDECIR
ANTUNES (“DECI”), os quais, por seu turno, coordenavam
núcleos próprios, conforme será adiante demonstrado.
A seguir são transcritos os trechos das
conversas realizadas pelos apelantes, que demonstram o
esquema criminoso acima delineado, e as respectivas
anotações da Polícia Civil:
27.02.2016 - 10:48:17 - Dito X Traíra - Dito telefona
para Traíra e pergunta se Traíra precisará de “ração
ensacada” pro final de semana. Traíra responde
“vou”. Dito pergunta se é prá ele ir na casa do Traíra
ou noutro local. Traíra pergunta se tem que ser agora.
Dito responde que é porque ele tem que viajar 3h
(15h). Traíra diz que retorna a ligação antes das 3
(horas) (fls. 412).
12.04.2016 - 20:00:41- Deci X Dito - Deci telefona
para Dito e pergunta se ele tem recibo (droga,
notadamente - expressão usada, inclusive por outros
traficantes
acompanhados
noutra
operação
já
encerrada). Dito responde que acha que tem. Deci
explica “é que eu tô na esquina de casa, no bar... é
que o moleque que eu deixei aqui, bicho... eu liguei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 100/252
pra ele e ele tá ali... mas, o dinheiro tá na mão”. Dito
diz que tá em Osvaldo Cruz/SP e assim que chegar
liga de volta. Deci diz que “... amanhã, o restante (do
dinheiro, notadamente), já tá na mão”, pois falou com
terceiro e este disse que não podia falar agora (fls.
413).
18.04.2016 - 11:13:45 - Traíra X Dito -Traíra telefona
para Dito e diz “ô, dá prá você vim pegar seu dinheiro
aqui?” Traíra responde que tá em casa. Dito diz que
vai até ele. Traíra pergunta se Dito tem ”ração
ensacada” (drogas). Dito responde que só vai ter pra
quarta (fls. 414).
22.04.2016 - 19:18:06 - Traíra X Dito - Traíra telefona
para Dito e pergunta se ele comprou a ração. Dito
confirma e diz que vai chegar amanhã, lá pelo meio
dia (fls. 414).
18.05.2016 - 18:26:23 - Dito X Traíra - Dito telefona
para Traíra e pergunta “alguma novidade prá hoje?”
Traíra responde que assim que hora que for prá
cidade, liga prá ele. Dito diz que amanhã chega um
negócio e que tá fazendo a coleta (fls. 414).
05.06.2016 - 10:43:03 - Gildo X Dito - Gildo pergunta
a Dito se ele ainda tem “daquela feijoada” e se pode
trazer um pouco para ele. Dito confirma e avisa que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 101/252
daqui 15 minutos entrega; no final, Gildo pede “traz
umas 50” (Dito traficava e fornecia o entorpecente
usualmente tratado como “travesseiro”, forma que era
acondicionada a cocaína) (fls. 434)
Além de fornecer drogas aos traficantes de
outros núcleos, “DITO” efetuava também a venda direta aos
usuários, conforme demonstram os diálogos a seguir
transcritos:
06.06.2016 - 12:12:50 - Homem X Dito - Durante a
conversa o usuário (não identificado) faz o “pedido” de
02 caixas e se identifica apenas como o menino do
bar, e avisa que está no Elcio (IBRACAR)... Dito
manda ele ficar do lado de fora pois já está chegando.
13.07.2016 - 12:04:53 - Homem X Dito Homem
telefona para Dito, o identifica, indica que está na
pracinha e dá o Silvio como referência. Dito entende o
local e pergunta “... você vai querer quantas garrafas”
(“garrafas” porções de droga, notadamente), pelo que
o interlocutor responde que quer “seis” (fls. 415).
15.07.2016 - 15:30:28 - Tetinha X Dito -Tetinha
telefona para Dito, identifica ambos e combinam de se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 102/252
encontrarem “na rotatória do Koga” (rotatória de
acesso à Granja Koga e ao Golfe Clube, onde Dito foi
preso, foi apreendida droga e dinheiro com ele, bem
como Tetinha e um outro indivíduo foram detidos com
drogas que haviam acabado de adquirir de Dito) (fls.
416).
Pelas
conversas
monitoradas,
restou
constatado, ainda, que outro integrante do primeiro núcleo
era JONATHAN LUAN BRITO BEZERRA, vulgo “Nil” ou
“Jow”, que utilizava as linhas telefônicas (14) 99860-0895 e
(14) 99860-9207. Os diálogos interceptados revelam que ele
comercializa drogas em proveito próprio e direcionava
compradores de drogas para “Dito”, o qual, aliás, era seu
fornecedor.
A comprovar, as seguintes transcrições:
07.06.2016 - 16:56:49 - Dito X Jow - Dito liga para
Jow para cobrá-lo, mencionando que amanhã chega
uma “mercadoria” e precisa inteirar “uma moeda”. Jow
avisa que passou a conta para “menina” e o “menino”
vai passar “um pouco” na parte da tarde. Ao final Jow
comenta em pegar uma “cota monstro” (grande

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 103/252
quantidade de drogas) com Dito, para não deixar
faltar. Dito pede agilidade (fls. 424).
08.06.2016 - 19:39:56 - Jow X Dito - Jow telefona para
Dito e avisa que já tem um menino querendo umas
10. Depois, Jow pede mais 10, pra ficar com ele
próprio e é pra entregar tudo pro menino, defronte a
casa de Jow, que ele identifica apenas como cunhado
dele, sendo que 10 do menino “é pago” (à vista). Dito
diz que vai, mas pede pra Jow esperá-lo (fls. 424).
12.07.2016 - 21:11:55 - Jow X Dito - Jow telefona
para Dito e diz que terceiro quer “oito” (porções de
droga, notadamente). Jow diz que terceiro “tá de
carro” e pergunta como fica melhor para Dito, pois
onde estão “tá moiado” (arriscado). Dito sugere perto
da Escola São José e Jow confirma. Dito indica “de
frente” à escola. Jow indica que o terceiro está com “a
caminhonete preta” (fls. 425).
As
interceptações
telefônicas
são
conclusivas, portanto, no sentido de que JOÃO BENEDITO
DE FREITAS, vulgo “Dito” ou “Ditinho”, era integrante da
associação criminosa e que encabeçava o primeiro núcleo,
sendo o principal fornecedor de drogas de “Traíra”, “Deci”,
“Gildão” e “Jow”, os quais, por sua vez, eram responsáveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 104/252
pela disseminação das drogas a outros núcleos e a usuários.
A corroborar o conteúdo das interceptações
telefônicas, têm-se as apreensões de drogas, apetrechos
relacionados ao tráfico e numerário em dinheiro encontrado
junto aos réus (fls. 119/122, 234/235, 236, 255/256, 947/948, 1.287/1.290,
1.291/1.298, 1.917/1.924), bem como a prova oral colhida em
Juízo, consistente, principalmente, nas declarações dos
policiais que conduziram e participaram das investigações e
delinearam, de forma clara, todo o esquema criminoso.
Os policiais, em juízo, foram uníssonos e
confirmaram que “Dito” fornecia entorpecentes para Luiz
“Traíra”, Gildo, “Deci” e “Jow”, além de vender diretamente
aos usuários. Ressaltaram que “Dito” foi preso em flagrante
quando efetuava a venda de drogas a usuários, tendo sido,
na oportunidade, apreendida quantidade razoável de
entorpecentes, que se encontravam embalados na forma de
“travesseirinho”, referida por diversas vezes durante as
interceptações telefônicas realizadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 105/252
Segundo núcleo (PAULO SÉRGIO BARBOSA e LUIZ
ANTÔNIO RIBEIRO).
O segundo núcleo era coordenado por
PAULO
SÉRGIO
BARBOSA,
vulgo
“Serginho”, que
comercializava drogas e era o fornecedor de LUIZ ANTÔNIO
RIBEIRO, vulgo “Luiz Traíra”, “Traíra”, “Lobó”.
Os trechos de diálogos interceptados a
seguir transcritos comprovam tal fato e delineiam que
“Serginho” adquiria entorpecentes em outros estados e
contava com o auxílio do irmão na prática do tráfico de
drogas.
08.04.2016 - 14:03:18 - Serginho X Traíra - Serginho
telefona para Traíra, que pergunta “e aí, tá certo?”
Serginho diz “fica tranquilo aí, que eu arrumei ali...
meu irmão vai trazer aqui prá mim, fica tranquilo que a
sua fita vai chegar sim... entendeu?”, sendo que
Traíra o cobra, pela demora e Serginho diz que já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 106/252
está na mão de terceiro (irmão dele). Serginho diz que
terceiro está trazendo até um pouco mais, caso o
Traíra quiser (fls. 407).
12.04.2016 - 10:30:12 - Serginho X Traíra - Serginho
telefona para Traíra. Traíra atende e Serginho lhe
pergunta se ele vai querer ficar com a “ração amarela”
(crack). Traíra responde que tem que ver a qualidade,
pelo que Serginho responde que “é garantida”. Traíra
insiste que tem que ver “a cara dela”. Serginho
pergunta “se for boa, cê tem como segurar
(comprar)... 10 sacos? Traíra responde” “... tem que
ver. Se for boa...” Traíra combina de ir até o Serginho
prá conversarem pessoalmente, depois do almoço.
(fls. 408).
06.06.2016 - 13:07:44 - Serginho X Traíra Serginho
telefona para Traíra, se identifica e ao final, pergunta
“como é que tá a coisa por aí?” Traíra responde “tá
meio devagar... bom, bom, não tá achando...”
Serginho diz “pode ficá de boa, que eu vou chega
com negócio...” (fls. 410).
07.06.2016 - 15:52:21 - Traíra X Serginho - Traíra
telefona para Serginho e pede para este “... dá um
pulo aqui, porque o que tá aqui, nem mexi... não tem o
que você falou, não”. Serginho pergunta, “ tem
quanto?” Traíra responde (que pesa) “813” (peso em
gramas notadamente tablete de droga). Serginho
pede pra Traíra tirar uma foto e mandar prá ele, sendo
que Traíra fica com receio e se recusa fotografar e diz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 107/252
pra ele vir com o Nenê (fls. 410).
13.06.2016 - 13:04:11 - Serginho X Traíra Serginho
telefona para Traíra e pergunta “... e aí, Lobó? Vamo
fecha noutra caminhada?” Traíra pergunta onde ele
está, pelo que Serginho responde, no “Japa” e dá
referências que indicam o local (fls. 411).
O acusado PAULO SÉRGIO BARBOSA foi
preso em flagrante por tráfico de drogas, juntamente com seu
irmão Alex Sandro Barbosa, em 29.06.2016, na cidade de
Parapuã/SP, na posse de três “tijolos” de maconha, com
peso líquido de 2.631,60 gramas, conforme boletim de
ocorrência de fls. 115/118, sendo que o fato está sendo
apurado em processo próprio.
Antes disso, ainda, duas mulheres foram
presas, na data de 14/04/2016, por volta das 18h, no
município de Adamantina/SP, quando traziam drogas
encomendadas por “Serginho”. Na apuração do referido fato,
em análise ao celular de uma das autuadas na ocasião,
foram encontradas mensagens trocadas entre ela e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 108/252
“Serginho”, relacionadas ao transporte dos referidos
entorpecentes, conforme consta do boletim de ocorrência às
fls. 112/114.
Tais drogas seriam entregues a “Traíra”, pelo
que se extrai do diálogo havido entre eles (Serginho e
Traíra), pouco antes da prisão das mencionadas mulheres:
14.04.2016 - 16:27:25 - Serginho X Traíra Serginho
telefona para Traíra e o adverte para não sair, pois “o
pessoal tá vindo aí”, “daquela fita, lá... do amarelo,
lá... falô?” Eram as duas mulheres portando duas
peças de crack, que eles estavam esperando (duas
peças, totalizando o peso de 100,109 gramas de
crack, que foram presas em Adamantina/SP) (fls.
409).
Tais elementos de prova foram corroborados
pela oitiva dos policiais ouvidos em juízo, que confirmaram
que “Serginho” fornecia drogas para “Traíra”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 109/252
Assim, não há dúvidas de que PAULO
SÉRGIO BARBOSA e LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO se
associaram para disseminar drogas na cidade de Bastos.
Terceiro núcleo (SÉRGIO COELHO ROMANO, LUIZ
ANTÔNIO RIBEIRO e GILDO RAMOS DO NASCIMENTO).
O terceiro núcleo era gerido por SÉRGIO
COELHO
ROMANO,
conhecido
como
“Serginho”
e
identificado nos relatórios e pelos policiais como “Sérgio O.
Cruz” ou “Sérgio Romano”, que fornecia drogas para LUIZ
ANTÔNIO RIBEIRO, vulgo “Luiz Traíra”, “Traíra”, “Lobó” e
GILDO RAMOS DO NASCIMENTO, vulgo “Gildão”.
Conforme restou apurado, “Sérgio Romano”
utilizava a linha telefônica de n.o (18) 99761-4423 (em nome de
sua filha) e mantinha frequentes contatos com Gildo e “Traíra”.
Nas conversas travadas com seus comparsas, tentava
camuflar as negociações ilícitas, tratando as drogas como se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 110/252
fossem animais de criação (porcos, carneiros etc), veículos e
jogos de camisa, conforme se verifica dos trechos das
conversas a seguir transcritos:
02.08.2016 - 09:38:01 - Traíra X Gildo Traíra
questiona Gildo se ele ligou para o cara (fornecedor)
do “porco”, para eles comprarem “metade prá mim,
metade pro cê”. Gildo avisa que vai ligar agora e
Traíra pede para ele retornar depois (fls. 441).
Logo após essa conversa, GILDO liga para
“Sérgio Romano” (ou Sérgio O. Cruz):
02.08.2016 - 09:38:29 - Gildo X Sérgio O. Cruz Gildo
pergunta de imediato a Sérgio Romano, sobre o “jogo
de camisa” da mulher lá. Sérgio Romano avisa que
precisa juntar mais dinheiro, pois vai aí e pega apenas
“150 cruzeiro”, comenta sobre os gastos com
combustível e outra pessoa que precisa levar com ele.
Conversam sobre uma moto de forma desconexa.
Sérgio Romano pede para juntar mais dinheiro, dois
“jogos de camisa”, mas, qualquer coisa, conversam.
Sérgio Romano esclarece se será do jeito da última
vez. Gildo diz que sim. Sérgio Romano pergunta se
esta (01 jogo de camisa), está certa e se chegar,
recebe. Gildo diz que sim (fls. 441).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 111/252
E retorna para “Traíra”:
02.08.2016 - 09:43:01 - Gildo X Traíra Gildo avisa que
ele (Sérgio Romano) está em Pirapozinho e que vai
passar “aqui”. Gildo pergunta se Traíra não tem
dinheiro para 02 “jogos de camisa”. Traíra diz que não
tem para dois. Depois comentam sobre uma moto que
poderia ser vendida para pagar (fls. 442).
Em 22.09.2016 - 19:08:14 - Traíra e Sérgio O. Cruz
Traíra telefona para Sérgio Romano e pergunta se
este pode arranjar um comprador para moto de Traíra
e Sérgio diz que verificaria com um homem na
Linoforte (empresa de Osvaldo Cruz/SP). Sérgio fala
que tal terceiro paga os documentos e confirma que é
“aquele preço” (fls. 439).
23.09.2016 - 20:22:42 - Gildo X Sérgio O. Cruz - Gildo
telefona para Sérgio C. Romano e pergunta “você
ficou sabendo do menino do porco, lá?” Sérgio
responde que não soube. Gildo explica que parece
que levaram terceiro (Traíra) “lá prá cima” (prá
Delegacia), pois “cataram ele com uns negócio lá”.
Sérgio exclama “vixe... nossa! Faltou a moeda... Tinha
que dá pros cara, lá também!” (Sérgio se refere à
droga que Traíra tinha recebido e ainda não repassou
o pagamento, notadamente). Gildo diz “eu não sei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 112/252
não, hein... eu acho que deu zica... deu zebra”. Sérgio
exclama e pergunta “Ixe! Aquilo lá, que foi hoje?” (
“aquilo lá, que foi hoje” é a droga que Traíra recebeu
de Sérgio, hoje). Gildo confirma e diz que viu o
interlocutor (Sérgio) na praça, hoje. Sérgio confirma.
Gildo diz que o terceiro que lhe falou (sobre a prisão,
notadamente) “não é de mentir”. Sérgio repete a
pergunta “aquilo lá, parece que foi?” (referindo-se à
droga que Sérgio trouxe pra Traíra). Gildo responde
que parece que quando (os policiais) foram lá “tinham
uns outros negócio” (referindo-se a mais droga
apreendida na granja onde Traíra foi preso, o que
confere com as apreensões da prisão de Traíra).
Sérgio pergunta que horas que (os policiais) foram lá
(no Traíra) e Gildo informa que foi a tarde, pelo que
Sérgio exclama “Nossa! E eu falei pro menino ali, que
o que faltava... que amanhã de manhã, o que faltava
tava na mão” (referindo-se à negociação com Traíra,
notadamente). Sérgio exclama e pergunta “Vixe! Tá
bom... O que, que eu faço, fico na miúda, né?” Gildo
diz que amanhã vai procurar saber certo como
transcorreu a prisão. Sérgio repete que “o menino”
está esperando amanhã de manhã (se referindo à
negociação com Traíra). Gildo fala que parece que
aconteceu, mesmo, pois ficou sabendo de fonte
segura. Sérgio exclama desanimado mais algumas
vezes “vixe... embassô, hein... aí é embassado, hein”
e agradece Gildo “foi bom que você avisou”. Sérgio
diz que amanhã se falam mais e que é melhor
tratarem pessoalmente (fls. 440).
24.09.2016 - 11:38:16 - Gildo X Sérgio O. Cruz - Gildo
telefona para Sérgio Romano e confirma que o que
eles tinham comentado no dia anterior sobre a prisão
do Traíra. Sérgio pergunta se Gildo sabe, se “a
senhora” dele (companheira de Traíra) depositou o
dinheiro. Gildo não soube informar. Sérgio diz que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 113/252
teria que repassar o dinheiro para terceiro. Gildo o
orienta a trocar a linha, já que ambos falavam com
Traíra. Sérgio pergunta se “foi de Tupã ou daí
mesmo?” (pergunta se foi a polícia de Tupã ou de
Bastos) ao que Gildo responde que foi “os dois”.
Sérgio pergunta “foi só lá?” (pergunta se a busca e
prisão se deu apenas no Traíra). Gildo responde que
foi só lá (no Traíra). Gildo explica que “foi muito fácil”
e que “parece que ele (Traíra) foi entregar e
caguetaram ele...” (Traíra foi entregar drogas a
usuários e o denunciaram). Gildo continua dizendo
que estranhou a forma como transcorreu a prisão, “
depois, foram lá em baixo, na baixada... e aí
conseguiu...
conseguiu
achar
fácil
também...
entendeu? Tava tudo fácil, tudo fácil” (o restante da
droga que estava armazenada na propriedade onde
Traíra mora). Sérgio exclama “Ixe!” E Sérgio continua
“Por isso, que eu falo, tem espaço (para traficar
drogas), mas não se 24.09.2016 11:38:16 Gildo X
Sérgio O. Cruz Gildo telefona para Sérgio Romano e
confirma que o que eles tinham comentado no dia
anterior sobre a prisão do Traíra. Sérgio pergunta se
Gildo sabe, se “a senhora” dele (companheira de
Traíra) depositou o dinheiro. Gildo não soube
informar. Sérgio diz que teria que repassar o dinheiro
para terceiro. Gildo o orienta a trocar a linha, já que
ambos falavam com Traíra. Sérgio pergunta se “foi
de Tupã ou daí mesmo?” (pergunta se foi a polícia de
Tupã ou de Bastos) ao que Gildo responde que foi “os
dois”. Sérgio pergunta “foi só lá?” (pergunta se a
busca e prisão se deu apenas no Traíra). Gildo
responde que foi só lá (no Traíra). Gildo explica que
“foi muito fácil” e que “parece que ele (Traíra) foi
entregar e caguetaram ele...” (Traíra foi entregar
drogas a usuários e o denunciaram). Gildo continua
dizendo que estranhou a forma como transcorreu a
prisão, “depois, foram lá em baixo, na baixada... e aí
conseguiu...
conseguiu
achar
fácil
também...
entendeu? Tava tudo fácil, tudo fácil” (o restante da
droga que estava armazenada na propriedade onde
Traíra mora). Sérgio exclama “Ixe!” E Sérgio continua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 114/252
“Por isso, que eu falo, tem espaço (para traficar
drogas), mas não se cuida...né? (alega que Traíra não
foi cauteloso). Gildo repete a explicação de que Traíra
foi
entregue
porque
lhe
“caguetaram”
(o
denunciaram). Sérgio diz que “ficou R$ 600,00 desse
cheque, aí” (dívida por droga, notadamente). Gildo diz
pra ele vir depois pra resolverem com terceiros, para
“trocar uma ideia” (conversar com outros pra quem
Sérgio forneceria, aparentemente). Sérgio diz “antes
de eu ir lá, eu passo aí falar com você”. Sérgio diz que
ligou para Gildo, de manhã e Gildo explica porque não
atendeu (fls. 445).
Importante pontuar que LUIZ ANTÔNIO
RIBEIRO foi autuado no dia 23 de setembro de 2016, por
volta das 15h30min, em flagrante delito, na posse de 09
invólucros plásticos contendo cocaína na forma de crack, 02
invólucros plásticos contendo maconha, 02 tijolos de
maconha e uma balança de precisão, conforme boletim de
ocorrência de fls. 125/129.
Assim, ainda que os apelantes utilizassem
termos diversos para referirem-se às drogas, resta evidente,
pelo teor e contexto das conversas monitoradas, que as
negociações relacionavam-se a entorpecentes. Em reforço
ao que foi apurado pelas interceptações, têm-se as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 115/252
apreensões de entorpecentes e apetrechos comumente
usados no comércio ilícito, bem como o depoimento dos
policiais ouvidos em Juízo, que confirmaram que o réu
“Sérgio Romano” trazia entorpecentes de Osvaldo Cruz/SP
e os fornecia para “Luiz Traíra” e GILDO.
O policial Nilton de Souza foi claro em seu
depoimento ao asseverar que SÉRGIO ROMANO fornecia
drogas para “Traíra” e “Gildão”. Declarou que SÉRGIO
ROMANO, em uma conversa com GILDO, após a prisão de
“Traíra”, se mostrou preocupado, pois ainda não teria
recebido o pagamento dos entorpecentes que foram com ele
apreendidos.
Afirmou
que,
nessa
conversa,
GILDO
mencionou que tinha visto SÉRGIO na cidade de Bastos, na
manhã do dia em que “Traíra” foi preso. Pontuou que
SÉRGIO ROMANO foi preso ao final da operação.
No mesmo sentido, o depoimento em Juízo
do policial Marcelo Benites, que declarou que, junto a “Luiz
Traíra”, atuava GILDO RAMOS, o qual já era conhecido nos
meios policiais da cidade. Afirmou que ambos efetuavam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 116/252
compras conjuntas de entorpecentes do fornecedor SÉRGIO
ROMANO, morador da cidade de Osvaldo Cruz/SP. Disse
que “Luiz Traíra” adquiria drogas de SÉRGIO ROMANO,
“Ditinho”, “Galo Cego” e “Serginho”. Asseverou que SÉRGIO
tinha muito cuidado em não dizer a data, local e horário que
estaria na cidade para a entrega dos entorpecentes. Quando
indicava o horário, este era falso, e o horário verdadeiro era
de até três horas, anterior ou posterior ao horário combinado,
de modo que não foi possível realizar sua abordagem.
Inclusive, no dia da prisão de “Luiz Traíra”, os policiais
tiveram conhecimento de que ele estaria na cidade, mas até
então desconheciam a entrega de drogas. Após a
mencionada prisão, GILDO entra em contato com “Serginho”
e avisa sobre a prisão de “Luiz Traíra”. Nessa oportunidade,
“Serginho” se mostra receoso, pois ainda não tinha recebido
o pagamento do entorpecente.
Disse, ainda, o policial Marcelo Benites, que
os acusados utilizavam diversas expressões como “carne de
porco”, “jogo de camisa” para tentar desvincular a operação.
Afirmou que o fato de “Traíra” trabalhar com porcos e bois
em nada afeta a identificação das negociações ilícitas, visto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 117/252
que as conversas que ele mantinha com outros sujeitos
referentes à efetiva venda e compra dos animais eram
totalmente diferentes, na medida em que não eram utilizadas
gírias, na tentativa de ludibriar a investigação. Assevera que
sabe que “Serginho” possuía uma fábrica de roupas e que
tem certeza de que a colocação “jogo de camisa” era
utilizada para tentar atrapalhar a investigação criminal.
Em reforço, o depoimento do Delegado de
Polícia, Dr. Sandro Resina Simões, que asseverou que outro
fornecedor de droga identificado foi SÉRGIO DE OSVALDO
CRUZ, que fornecia drogas para “Gildão” e para “Luiz
Traíra”, tendo sido preso na conclusão da operação, por
força de prisão temporária. Em relação a “Gildão”, disse que
ele praticava o tráfico de drogas na cidade, com a
colaboração de sua companheira Talita, que tinha um papel
importante nessas transações relacionadas às drogas.
Quarto núcleo (LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO, ROBSON
WILLIAN SANTOS COSTA, LUCAS MORAES POMPEU e FLÁVIO HENRIQUE
MEIRA DA COSTA).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 118/252
Conforme já mencionado, as investigações
tiveram início através de informes à polícia que, por
monitoramento inicial de ligações telefônicas do apelante
LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO, cuja escuta foi autorizada
judicialmente, identificou os integrantes da associação,
qualificando-os, bem como especificando as atividades
afetas a cada um deles.
A partir da investigação inicial do recorrente
LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO, vulgo “Luiz Traíra”, “Traíra” ou,
às vezes, citado como “Lobó”, que utilizava as linhas
telefônicas (14) 99701-4183, (14) 99690-6848 e (14)
99904-7030, foi desmontada, de fato, aquela rede de
comércio ilícito de entorpecentes, que atuava mediante a
venda de drogas aos usuários e intensas negociações entre
traficantes.
“Traíra”, além de adquirir drogas com os réus
“Dito”, “Serginho” e “Sérgio O. Cruz”, conforme acima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 119/252
mencionado,
sistematizava
um
grupo
próprio,
ora
denominado quarto núcleo. Esse quarto núcleo era liderado
por “Traíra”, que, conforme restou apurado nos autos,
montou um verdadeiro “disque-drogas” ou delivery, em que
os usuários telefonavam e ele vendia as drogas, que eram
entregues por ele próprio ou por seus auxiliares: ROBSON
WILLIAN SANTOS COSTA, vulgo “Nenê”, “Gordão” ou
“Pótão”; LUCAS MORAES POMPEU, vulgo “Zóio” ou “Zóio
de Burca” e FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA COSTA, vulgo
“Flavinho”.
Nesse sentido, confiram-se trechos das
conversas de “Traíra” relacionadas à venda direta de
entorpecentes aos usuários:
05.02.2016 - 20:12:18 - Traíra X João da Foice -
Traíra retorna ligação para João da Foice (áudio ruim,
no início), João identifica ambos, pede drogas a
prazo, ora tratando por “7 motos”, depois corrige para
8 e ao final muda para valor, dizendo que quer “70
conto”, depois corrige para “80 conto”, que pede
emprestado (compra a prazo) (fls. 405/406).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 120/252
20.03.2016 - 19:19:38 - Paçoca X Traíra - Paçoca
telefona para Traíra e o identifica. Traíra responde
que está na cidade, pelo que Paçoca pergunta se ele
está com “dinheiro” (droga). Traíra responde que não
(está com a droga). Paçoca pergunta “e o Nenê, lá...
nada?” Traíra pede pra ele espera. (fls. 452).
22.03.2016 - 06:31:12 - Traíra X Diadema Traíra
retorna ligação para Diadema e este se identifica
como “o rapaz de Iacri” e depois pelo apelido.
Diadema pede R$ 50,00 (de droga) pra pagar dia
16.Traíra fala pra ele vir às 17h (fls. 454).
23.03.2016 - 11:09:22 - Amendoim X Traíra - O
usuário Amendoim telefona para Traíra, identifica
ambos, pergunta se Luiz (Traíra) lembra de terceiro
que estava com o Amendoim no carro... Amendoim
pergunta se o Traíra tem como trazer os R$ 25,00
para este terceiro que está com o Amendoim, na
chácara e Traíra responde que vai daqui a pouco,
sendo que Amendoim esclarece que “é 25g da, da...”,
pelo que Traíra passa a reclamar, pois Amendoim
expôs a negociação, quebrando o código que usavam
para despistar a compra de drogas. Diante de tal
exposição, Traíra exclama, “eta, amor de Deus...” e
interrompe a ligação, dizendo que depois eles
conversam (fls. 397).
09.05.2016 - 14:18:27 Paçoca X Traíra - Paçoca
telefona para Traíra e informa que está próximo da
Rádio Cidade (na rodovia entre Iacri e Bastos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 121/252
próxima à rotatória de acesso a esta cidade). Traíra
pergunta quantas “bandejas” o Paçoca quer, ao que
Paçoca responde que são “duas bandejas, mais um
experimento” (duas porções de crack e uma prova de
qualidade de droga para Traíra). Paçoca apressa
Traíra por causa da Polícia, pelo que Traíra o
interrompe rapidamente (fls. 452/453).
11.05.2016 - 17:34:43 - Traíra X Edgard -Traíra
retorna ligação para o usuário Edgard, em que este
começa pedindo 1 litro de leite e muda o pedido pra
ração, pedindo a mesma de ontem, pois a de hoje “é
ração grossa”; pelo que Traíra diz “...cê tá
“chapado...” (sob efeito de droga). Edgard pede R$
30,00 de ração e Traíra responde que “o duro, é que
tá tudo ensacado...” (fls. 402)
09.06.2016 - 17:37:08 Homem X Traíra -Usuário
telefona para Traíra e o identifica. Interlocutor
pergunta se Traíra tem “chá pra dor de estômago”.
Traíra confirma. Homem pergunta “quanto que é o
litro do chá?” Traíra responde que tem que ver.
Interlocutor pede R$ 10,00 de chá e 2 litros de leite
(fls. 447).
12.06.2016 - 12:52:25 - Zaqueu X Traíra Zaqueu
telefona para Traíra e identifica ambos. Zaqueu pede
que Traíra leve dois refrigerantes pra ele, no (Jardim
Novo Bastos). Traíra diz que já retorna ligação (fls.
447).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 122/252
06.08.2016 - 18:54:12 - Traíra X João da Foice Traíra
retorna ligação para João da Foice e este identifica
Luiz (Traíra), pede para Traíra trazer 3 litros de leite
na casa de João da Foice. João avisa que tem
“cinquentão” (R$ 50,00) e fica devendo 10 (R$ 10,00).
Traíra o adverte para tratarem disso pessoalmente.
João pergunta se Traíra vai vir até ele, pelo que Traíra
responde que vai mandar “o rapaz” (fls. 406).
12.09.2016 - 20:14:29 - Camelo X Traíra Camelo
telefona para Traíra e se identifica. Camelo pergunta
para Traíra se este pode trazer os “vintão” dele.
Traíra indica para Camelo esperar na esquina da casa
deste (demonstrando preocupação quanto ao local da
entrega) (fls. 443).
23.09.2016 - 13:48:53 - Paçoca X Traíra Paçoca
telefona para Traíra e avisa que vai pegar três
bandejas (3 porções de crack) pro “Doidão” e uma pra
ele. Paçoca diz que já vai indo, pra esperar no suco
(barraca de suco na beira da Rodovia) (fls. 403).
23.09.2016
-
15:24:13
-
Amendoim
X Traíra
Amendoim telefona para Traíra e o chama pra vir no
suco (o chamado para Traíra vir à barraca de venda
de suco, de beira de estrada, próxima à casa de tal
usuário, consistia no pedido de droga) (fls. 403).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 123/252
23.09.2016 - 17:29:17 - Traíra X Luti Traíra retorna
ligação para Luti e indica pra Luti ir lá em cima (local
já combinado pra entrega acesso ao Bairro Bastos H)
(fls. 403).
Por
meio
da
interceptação
telefônica
realizada, constatou-se, também, que ROBSON WILLIAN
SANTOS COSTA era o principal auxiliar de “Traíra” e
atuava na venda das drogas, que eram por este repassadas
aos usuários. Inclusive, quando “Traíra” não podia vender
diretamente os entorpecentes para os usuários, encaminhava-
os para “Nenê” e vice-versa. É o que se comprova nos
diálogos a seguir transcritos:
12.04.2016 - 19:51:53 - Eli X Nenê Usuário Eli
telefona para comprar droga com Nenê. Eli diz que tá
subindo até o Nenê e pergunta a este se tem
condição. Nenê reclama, mas concorda com um
“falô” e Eli diz que amanhã vê (algo) pra ele (no
mercado onde Eli trabalha, notadamente) (fls. 398).
Logo após essa ligação, “Traíra” telefona

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 124/252
para “Nenê”:
12.04.2016 - 19:53:22 - Traíra X Nenê - Traíra retorna
ligação para Nenê, que pergunta pra Traíra se o Eli
pode comprar aqueles sacos de ração (porções de
droga). Traíra pergunta, “quantos?” Nenê responde
“o mesmo tanto...”, sendo que Traíra pergunta de
novo, “quantos sacos tem aí?” Nenê responde “nem
sei, Lobó” (identifica Traíra). Nenê pergunta, “você
mandou quantos sacos?” Traíra responde que deixou
10 sacos e Nenê afirma que só soltou 2 (Nenê vendeu
só duas porções, das 10 porções que Traíra lhe
deixou). Diante dessas informações, Traíra libera a
venda para Eli (fls. 398).
17.04.2016 - 13:31:14 - Traíra X Nenê Traíra telefona
para Nenê e pergunta se ele está em casa. Nenê
confirma. Traíra pede pra ele deixar 1 saco de ração
no jeito, que vai passar pegá-lo. Nenê diz que não dá,
pois está cheio de gente na casa dele e que “até o Eli
queria” (usuário Eli, já mencionado) e está esperando
que Nenê leve para ele, lá embaixo.
02.06.2016 - 22:31:33 - Beng X Nenê Comprador de
droga que se identificou como “Beng” telefona para
Nenê, identifica ambos e pede “cincão de maconha”,
pra terceiro. Nenê responde que só vai descer se for
de 10 (outro valor e peso). Rapaz pergunta se ele vai
descer até eles, pelo que Nenê confirma (fls. 404).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 125/252
04.06.2016 - 19:34:31 - Eli X Nenê - Eli telefona para
Nenê e pede pra este deixar 10 litros no jeito, que Eli
já vai passar no Nenê para pegar. Nenê responde que
não dá, pois está em Tupã/SP. Nenê diz para Eli ligar
no Luiz (Traíra) e confirma que ele (Traíra) leva para
Eli. Nenê vai passar o número do telefone de Traíra,
mas, termina dizendo, que vai tentar ligar para Traíra
e que é para o Eli retornar a ligação depois. Eli
ressalta que “... é no cash, à vista”. (vai pagar à vista)
(fls. 404).
04.06.2016 - 19:43:32 - Eli X Nenê - Eli telefona para
Nenê e pergunta se o Nenê ligou pra terceiro (Traíra),
pelo que Nenê responde que não conseguiu e passa
um dos números de Traíra, 99690-6848 (fls. 404).
09.06.2016 - 16:09:17 - Jéssica X Nenê Usuária
Jéssica telefona para Nenê e diz “... ia salvar ocê... é
aquela que você me deu, ontem...” (maconha), pelo
que Nenê exclama “maconha nova!”. Ela continua,
“não, porque da nova, ninguém me vendeu”, ao que
Nenê exclama indignado “... ah, não vendi, não, sua
trouxa...”. Ela indaga, exclamando “... aquela de
cincão, lá, que você me deu ontem, é ela?” Nenê
confirma, depois pergunta “... você fumou ela?” Ela
responde que só de manhã cedo e confirma que é
boa. Ela pede que ele traga 2 litros de leite. Ele diz
que não dá, pois já levou pra outros (fls. 405).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 126/252

Pelas
conversas
monitoradas,
restou
constatado, ainda, que outro grande parceiro de “Traíra” na
comercialização de drogas era LUCAS MORAES POMPEU,
o qual, além de efetuar a venda direta, atendia os usuários
encaminhados por “Traíra”, bem como realizava a entrega de
entorpecentes vendidos por ele.

Nesse sentido:
22.12.2015 - 19:24:17 - Neide X Traíra Compradora
de droga, identificada apenas por Neide, telefona para
Traíra. Traíra pergunta sobre o local (da entrega),
ressaltando que não pode ser dentro da cidade. Ela
dá referências de alguns locais, que ele se recusa,
pois teria que passar pelo centro da cidade. Traíra
sugere dela ir até a casa de Zóio e fala com este
último, ao fundo. Traíra diz que (a casa do Zóio) fica
no (Jardim) Novo Bastos, ela, porém, só sabe ir (na
casa da família do Zóio) na Rua Mato Grosso. Ela
pergunta o preço e Traíra responde (R$) 160, pelo
que ela pergunta sobre quantidade “50, né?” ... e
Traíra confirma (fls. 399).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 127/252
01.02.2016 - 19:40:28 - Traíra X Zóio Traíra telefona
para Zóio e pergunta onde Zóio está, pelo que Zóio
responde para ele. Traíra pergunta se ele está com
um saco de ração. Zóio responde, “eu pego aqui,
agora”. Traíra diz que é pra pegar e levar na ponte,
pro sobrinho do “João da Foice”, que está com uma
bicicleta verde (fls. 400)
05.03.2016 - 11:57:31 - Traíra x Zóio Traíra pergunta
se o saco de ração está com Zóio, este diz que está e
Traíra pergunta se ele pode entregar para o “menino
da costura” (o usuário Luti, o qual é costureiro), Zóio
questiona onde terceiro (Luti) está e Traíra avisa que
terceiro (Luti) vai lá em cima (local já predeterminado
entre eles) (fls. 400).
05.03.2016 - 11:58:30 - Traíra X Luti - Traíra retorna
ligação para Luti e Traíra diz pra ele ir lá em cima, que
“o Zóio já vai aí”. Luti diz que já está lá em cima (fls.
400).
26.03.2016 - 11:05:02 - Aline X Zóio A interlocutora
Aline liga pra Zóio e o avisa que “moiô” (complicou),
pois Danilo e Zico aparentemente foram presos. Por
conta disso, ela fala pra Zóio apagar mensagens e
registros de ligações (fls. 450).
26.03.2016 - 11:19:08 - Traíra X Zóio Traíra retorna a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 128/252
ligação para Zóio e Zóio apavorado diz que os
homens (Policiais) pegaram o Danilo e o Zico “com
um boi, em cima do carro”. Zóio diz que escapou
porque estava de moto e tomou um desvio (fls. 450).

Verifica-se,
ainda,
das
conversas
interceptadas, que FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA COSTA,
vulgo “Flavinho”, era mais um integrante da associação
formada para a prática do tráfico de drogas neste município
de Bastos, que, diretamente ligado a “Traíra”, realizava a
entrega dos entorpecentes vendidos por ele, bem como
transportava as drogas que “Traíra” adquiria conjuntamente
com GILDO.

A conduta de FLÁVIO resta bem delineada
nos diálogos interceptados, conforme se verifica dos
seguintes trechos a seguir transcritos:
04.02.2016 - 15:07:41 - Traíra X Daiane - Traíra
retorna ligação para usuária Daiane e ela pede 2
leites, depois corrige para 3 leites, para serem
entregues na praça, pelo que ela é avisada que daqui
10 minutos, terceiro vai até ela (fls. 401).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 129/252
04.02.2016 - 15:47:44 - Traíra X Daiane - Traíra
retorna ligação para Daiane, noutro celular dela, e
Traíra diz que está indo. Ela pergunta se Traíra
explicou pra terceiro (Flávio), que (o local de entrega)
é na praça do pedalinho, na quadra do esplanada.
Traíra grita ao fundo, chamando Flavinho, que
assume a ligação no lugar de Traíra e conversa com
Daiane, a qual o chama por Flávio e indica o local (da
entrega), na praça do pedalinho (fls. 401)
28.02.2016 - 19:36:39 - Traíra X Flávio Traíra retorna
ligação para Flávio, que pergunta se Traíra está na
cidade. Traíra confirma. Flávio pede 4 sacos de
“quirela” (droga) para levar “para os caras ali”. Traíra
informa que irá à casa de Nenê e depois retorna
(como está na cidade, provavelmente irá até Nenê
para buscar o pedido) (fls. 445).
18.03.2016 - 22:41:48 - Flávio X Traíra Flávio telefona
pra Traíra, identifica ambos (Flavinho e Luiz) e diz que
tem um cara com ele que quer uma bandeja (porção
de droga). Traíra vai providenciar (fls. 446).
29.03.2016 - 20:42:29 - Traíra X Flávio Traíra retorna
ligação para Flávio e este diz que está com “um
menino” que quer “3 sacos”. Traíra responde que está
na mãe, pelo que Flávio pergunta só no sítio, então?”.
Traíra o orienta a ir ao outro (Nenê) e diz que vai ligar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 130/252
lá (para Nenê) (fls. 446).
29.03.2016 - 20:44:07 - Traíra X Nenê Traíra telefona
para Nenê e Traíra diz pra ele deixar 3 litros no jeito,
que o Flavinho vai passar pegar, mas no dinheiro (fls.
446).

O íntimo envolvimento dos imputados com a
traficância exsurge claro dos diálogos interceptados. Não
raro, os interlocutores valem-se de expressões que são
comumente
usadas
para
tentar
ludibriar
o
trabalho
investigativo da polícia: “litros de leite”, “bandejas”, “dinheiro”
etc. Em alguns deles fala-se abertamente em droga.

Resta evidente que todos estão cientes e
participativos no enredo da mercancia espúria, referindo-se
uns aos outros pelos nomes/apelidos, todos plenamente
sabedores do papel de cada um na associação; além de se
conhecerem pessoalmente. Aliás, isso fica patente pela
seguinte conversa havida entre “Zóio” e “Nenê”:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 131/252
01.04.2016 - 10:33:43 - Zóio X Nenê - Zóio telefona
para Nenê, se identifica e pergunta “tá moiado aí?”
(pergunta se tem algum risco onde Nenê está). Nenê
confirma e pede pra avisar o “Lobó” (Traíra) sobre 3
viaturas que estavam circulando, que era do canil (da
Polícia Militar). Nenê destaca que se não tivesse
entrado na casa do Alemão, (os policiais) o teriam
pego (fls. 399).

Cabalmente
demonstrada,
por
conseguinte, a íntima relação de “TRAÍRA”, ROBSON,
LUCAS e FLÁVIO: todos negociam intensamente o repasse,
entrega e venda de drogas ilícitas, com indicação recíproca
de usuários interessados.

Do
exposto,
tem-se
um
quadro
probatório seguro para incriminar os referidos acusados por
associação para o tráfico, embasado nas interceptações
telefônicas realizadas, somadas à palavra dos policiais
ouvidos em juízo, que descrevem a organização e a
estabilidade da associação criminosa, a qual foi desvendada
após minucioso trabalho de investigação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 132/252

De fato, o policial Nilton de Souza
Barbosa afirmou em Juízo que “Nenê” era o braço direito de
“Traíra” e, sempre que este não podia, as vendas eram
direcionadas àquele. Já os réus “Zóio” e Flávio faziam
entregas e pegavam drogas de “Traíra” para vender a
terceiros.

No mesmo sentido, o policial Marcelo
Benites asseverou que LUCAS já era conhecido nos meios
policiais pela prática de crime ao patrimônio, especificamente
por abate de animal, tendo, inclusive, sido realizadas outras
buscas em sua residência anteriormente. Relatou que, pelas
gravações, constatou-se que ele realizava entregas de
drogas vendidas por Luiz e por (Robson) Willian, vulgo
“Potão”, e que, quando não podia fazê-las, era “Zóio”
(Lucas) que as fazia em seu lugar.

O Delegado de Polícia, Dr. Sandro
Resina Simões, acrescentou que, junto a “Luiz Traíra”,
atuavam ainda Lucas “Zóio de Burca”, ROBSON “Nenê” e
um terceiro indivíduo. Relatou que “Luiz Traíra” foi preso em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 133/252
flagrante, no curso da investigação, enquanto “Zóio de Burca”
e “Nenê” foram presos posteriormente, na conclusão da
operação, por força de prisão temporária.

Quinto
núcleo
(ALEX
TAVARES
DE
FIGUEIREDO, PEDRO TAMOTSU HASHIOKA e JOSÉ VICTOR CORNETO
FERNANDES).

O quinto núcleo era coordenado por
ALEX TAVARES DE FIGUEIREDO, vulgo “Tavares” que,
associado
a
PEDRO
TAMOTSU
HASHIOKA,
vulgo
“Japonês”, “Japão”, “Japa”, e JOSÉ VICTOR CORNETO
FERNANDES, vulgo “Zetinho” ou “Vitinho”, promovia a
disseminação de drogas naquele município.

Conforme consta nos autos, as investigações
em torno desse núcleo iniciaram-se com a interceptação
telefônica, autorizada judicialmente, do acusado “Tavares”,
através da linha (14) 99620-8742, por conta de seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 134/252
frequentes contatos com os também recorrentes “Deci” e
“Jow”.

A partir de “Tavares”, foi possível desvendar
os demais integrantes do núcleo e a atuação de cada um
dentro da associação. Através do monitoramento das
conversas, constatou-se que “Tavares” adquiria drogas na
cidade de São Paulo, para revender a usuários daquela
comarca, e PEDRO HASHIOKA realizava o transporte delas
até o município de Bastos. “Zetinho”, por sua vez, guardava,
vendia e auxiliava na compra dos entorpecentes.

A conduta dos acusados restou bem
delineada pelos diálogos travados, cujos principais trechos
encontram-se a seguir transcritos:
02.08.2016 - 12:16:12 - Zetinho X Tavares - Zetinho
pergunta para Tavares se ele vai viajar à tarde
(menção a viagem de Pedro Hashioka). Tavares avisa
que não sabe se irá. Zetinho pergunta sobre a entrega
do dinheiro e Tavares indica deixar com ele... Zetinho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 135/252
pergunta sobre a saída do Japonês. Tavares o
adverte, mencionando que o dinheiro deve ser
entregue na segunda, comentou também que semana
passada ele (Japonês) saiu meio dia... (fls. 427).
02.08.2016 - 13:00:06 - Tavares X Japão - Tavares
liga para Japão (Pedro Hashioka Japonês) para saber
qual o horário de saída. Japão avisa que sairá as
03:00 horas (da tarde) e cobra a situação do dinheiro,
pelo menos se conseguiu o dele. Tavares confirma
(fls. 428).
02.08.2016 - 15:09:10 - Zetinho X Tavares - Zetinho
liga para Tavares perguntando se o Japão já passou.
Tavares responde que ainda não. Zetinho pede pra
ele colocar mais 20, pois depois, Zetinho dá mais 10
pro Tavares e isso irá facilitar Zetinho entregar a parte
do Tavares, este diz que não dá, pois já está
mandando tudo junto (o dinheiro que Zetinho
pretendia acrescentar) (fls. 428).
04.08.2016 - 20:44:11 - Tavares X Japonês - Tavares
liga para Japonês e quer saber onde ele está, se está
no sítio, pois quer ir até ele. Japonês adverte que, por
esses dias, não dá para mexer com o “negócio”.
Tavares insiste e Japonês argumenta que não dá nem
pra conversarem (sobre isso) e não pode “mexer com
isso aí”, pois ele foi “preso” (ele foi detido e
submetido às formalidades do Termo Circunstanciado
por
porte
de
entorpecente,
conforme
RDO
900009/2016). Tavares diz que entende e pergunta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 136/252
“cê deixou guardado, não foi?” e Japonês responde
“tá guardado”, ressaltando que por uns dias, nem
pensar, que “os cara, tá rodeando” (reclama que
policiais estejam lhe rondando). Ao final, Japonês
cobra dinheiro de Tavares e este destaca que é por
isso que estão conversando (pagamento pelas drogas
que Japonês buscou, notadamente) (fls. 428).
05.08.2016 - 11:57:33 - Tavares X Zetinho - Tavares
liga para Zetinho, o qual está nervoso, pois terceiro
(Japonês), ainda não “soltou” o “bagulho” (Japonês
ainda não entregou a droga que buscou). Zetinho
chega a falar em pegar o dinheiro de volta ou ir à casa
dele, caso demore mais. Tavares tenta acalmá-lo. Ao
final, eles combinam de conversarem pessoalmente
(fls. 429).
05.08.2016 - 20:28:39 - Tavares X Homem - Tavares
retorna ligação para homem, que diz algo, pelo que
Tavares diz que “não existe mais isso aí, não, rapaz”,
ressaltando que agora, só de “cinquenta”. Homem
pergunta se Tavares tem (droga notadamente) e este
responde que é pro interlocutor retornar a ligação um
pouco depois (fls. 429).
11.08.2016 - 18:38:40 - Coreano X Tavares - Homem
que se identifica como “Coreano” liga para Tavares,
se identifica e pergunta “e aí?” Tavares avisa que
está na casa de cunhado, pelo que manda o Coreano
ligar pro Zetinho. Coreano, então pergunta “ele tem?”
(pergunta se Zetinho tem droga, notadamente), pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 137/252
que Tavares insiste que Coreano ligue para o Zetinho.
Coreano fica pedindo o número do Zetinho, mas
Tavares informa que não dá pra passar, pois o seu
celular está descarregando (fls. 430).
11.08.2016 - 18:57:27 - Tavares X Homem - Tavares
telefona para homem, identificado apenas como
“João”, o qual identifica Tavares no fim. Tavares diz
que “tá com um mal... sentimento”. Homem pergunta
sobre o que é o mal pressentimento, pelo que
Tavares responde, que se por acaso, terceiro
(Japonês) “ficou em choque” (ficou com medo) e
jogou (a droga) fora, isso é um risco previsível
(Tavares está com um mal pressentimento de que o
Japonês jogou a droga fora, para evitar apreensão
maior de droga com ele). Homem reclama que não é
bem assim, pois “pelo tempo que eu perdi, com essa
moeda, parada aí, o bagulho tem que tá na minha
mão (dinheiro do interlocutor foi deixado com Tavares
e Japonês para a compra de drogas e o interlocutor
se revolta quando Tavares insinua que o Japonês
possa ter desfeito da droga, para evitar sua prisão),
sendo que Tavares justifica novamente “isso aí é um
risco, fi, porque toda vez que cê vai mexê com esses
bagulhos, cê sabe...” Homem diz também que quer
um celular, que estaria com Tavares, pelo que este
responde que isso “tá moiado”, pois terceiro lhe
passou o celular e tal objeto era de origem ilícita, pelo
que foi recuperado pelo dono, com o auxílio do
Investigador Antônio. Homem reclama novamente de
Tavares, dizendo não está com “o meu barato” e
também não está com o celular, pelo que insiste que
quer o dinheiro de volta; R$ 600,00, sendo (R$) 200
que ele deu a Tavares pelo celular “e mais (R$) 400
que eu joguei na sua mão” (R$ 400,00 que o
interlocutor passou para Tavares lhe trazer drogas
notadamente). Tavares diz que se o Japonês jogou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 138/252
bagulho fora, o interlocutor vai ter o dinheiro de volta.
Tavares explica como acharam o “radim” (chamam
celular de rádio, radinho). Homem cobra Tavares
sobre “a caminhada” (drogas), pelo que Tavares disse
que tem que ver com terceiro (Japonês), que não está
atendendo o telefone. Tavares novamente justifica
que “... quando cê vai mexer com essas erradas...”
(mais uma vez, referindo-se que perder a droga é
uma situação previsível, para quem trafica). Homem
desabafa que está quase “matando um”, pois estaria
devendo para terceiro. Tavares pergunta se ele quer o
“bagulho prá matar”, dando a entender que também
tem arma (fls. 431).
12.08.2016 - 20:38:00 - Tavares X Homem - Tavares
oferece droga a interlocutor (não identificado), a
pessoa pede (droga) “eu tô precisando, urgente”.
Tavares diz que tem (droga), dizendo “Papai tem”
(como se dissesse, eu tenho), depois esclarece que
vai até o interlocutor mais tarde, direcionando-o para
a casa do Zetinho. Tavares evita falar o nome de
Zetinho, pelo que o interlocutor não compreende,
sendo que Tavares explica que (a casa do Zetinho) é
onde ele pegou aquela chave de cano (arma,
aparentemente); de imediato o interlocutor declina o
nome de Zetinho e é advertido por Tavares, por
revelar de quem eles estavam tratando ao telefone.
Após isso, conversam sobre valores de forma
desconexa (fls. 431).
04.08.2016 - 13:03:36 - Tavares X Pet - Tavares
começa
pedindo
que
“Pet”

(indivíduo
não
identificado), compre alguns ingredientes pra Zetinho
cozinhar. “Pet” pergunta “você não vai viajar?”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 139/252
Tavares responde “então, já tá chegando”. Zetinho
assume a ligação, no lugar de Tavares, pede
ingredientes para cozinhar, pelo que “Pet” diz que não
dá para fornecer os ingredientes. “Pet” diz que vai
negociar “uma caminhada” com Tavares, daí, vai
poder “fortalecer” Zetinho; Zetinho diz que é “muito
homem” prá pegar “Pet” depois, mas este último diz
que é outra coisa (droga, notadamente) que quer
tratar com Tavares, pelo que Zetinho diz “eu tenho,
também, moço ... nóis negocia”. “Pet” responde, “só,
que aí...”, sendo que Zetinho diz “negocia com ele
(Tavares), que é melhor”. Zetinho diz “o preço seu vai
quebrar as minhas pernas”. Tavares reassume a
ligação no lugar de Zetinho; “Pet” pergunta “e o nosso
progresso?” (negociação de drogas). Tavares diz,
“então, você não vai querer que traz?”. “Pet” pergunta
“que dia?”. Tavares diz que terça-feira “nóis vai de
novo”. “Pet” propõe antecipar R$ 400,00 em troca de
22 (quantidade de porções de droga) e Tavares
concorda (fls. 432).
04.08.2016 - 13:45:16 - Tavares X Pet - Homem que é
identificado como “Pet” liga para Tavares para ter a
confirmação que ele entregará 22 (“travesseiros”) pelo
valor de R$ 400,00, que será entregue antecipado.
Tavares confirma (fls. 432).

Pelos diálogos travados, percebe-se
claramente o vínculo associativo estável para fins de
mercancia de drogas. Em reforço ao que foi apurado pelas
interceptações, tem-se o depoimento das testemunhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 140/252
policiais em juízo, que confirmaram que “Tavares” e
“Zetinho” faziam compras conjuntas de entorpecentes e
Pedro Hashioka os trazia da cidade de São Paulo.

Frise-se que, a reforçar a prática de
tráfico pelos recorrentes, tem-se que no dia 04.08.2016, o
acusado “Japonês” foi autuado em flagrante delito quando
transportava 03 porções de cocaína, com peso líquido de
2,54 gramas, conforme boletim de ocorrência de fls. 123/124.

“Tavares”, por sua vez, também foi
autuado em flagrante delito, em 23.09.2016, quando
transportava 02 tijolos de maconha, com peso aproximado de
1.458,04 gramas e 05 porções de cocaína, com peso
aproximado
de
36,53
gramas, conforme boletim de
ocorrência de fls. 130/133 e documentos de fls. 1.322/1.332.
Tal fato está sendo apurado em processo próprio.

O Delegado de Polícia, Dr. Sandro Resina

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 141/252
Simões afirmou em Juízo que, no decorrer da investigação,
foi constatada ainda a associação de um sujeito, identificado
como “Tavares”, o qual já era conhecido pela polícia e
passou a ser monitorado. “Tavares” foi preso em flagrante,
em Bastos, por tráfico de drogas, juntamente com outros dois
indivíduos, quando transportavam tabletes de maconha.
Concluiu que, no decorrer da operação, ocorreram prisões
em flagrante efetuadas pelas polícias civis de Bastos,
Osvaldo Cruz, Parapuã e Adamantina e, ao final, as prisões
temporárias, na conclusão da operação. Indagado pelo
representante do Ministério Público a respeito de JOSÉ
VICTOR CORNETO FERNANDES, afirmou que este atuava
no mesmo núcleo que “Tavares”. Sobre o apelante PEDRO
TAMOTSU HASHIOKA, disse que ele efetuava o transporte
das drogas, tendo, inclusive, em determinada oportunidade,
sido apreendidos sachês contendo cocaína em seu poder.
Asseverou que PEDRO trazia drogas da cidade de São
Paulo/SP e que, nessa abordagem, não foram apreendidos
mais entorpecentes porque ele já havia descarregado. Disse
que tal fato restou evidenciado pela análise de um diálogo
travado entre ele e “Tavares”, em que ambos, de certa
forma,
comemoravam
que
os
policiais
não
haviam
encontrado a droga que se destinava a “Tavares”, posto que
já tinha sido descarregada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 142/252

O policial Marcelo Benites afirmou em
Juízo que, após a prisão de “Ditinho”, em uma conversa,
“Jow” comenta com “Deci” que seu pai havia sido preso e
que estaria sem entorpecentes, e que quem teria drogas
seria “Tavares”, também conhecido nos meios policiais. A
partir disso, “Tavares” também passou a ser investigado e
constatou-se que ele fazia vendas e entregas de
entorpecentes. Ligados a “Tavares”, foram identificados
“Zetinho” e PEDRO HASHIOKA. Segundo o policial, era
Pedro Hashioka quem trazia os entorpecentes da cidade de
São Paulo, por meio das viagens que fazia, visto que era
caminhoneiro. Relatou que, em determinada oportunidade,
“Tavares” e “Zetinho” fizeram uma compra conjunta de
entorpecentes, os quais seriam trazidos por PEDRO
HASHIOKA. Pontuou que, nessa ocasião, tentaram abordar
PEDRO na volta para Bastos, mas foram encontradas
apenas
três
porções
de
droga,
constatando-se,
posteriormente, por meio das conversas interceptadas, que
eles já haviam descarregado o restante dos entorpecentes.

No mesmo sentido, declarou, em Juízo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 143/252
o policial Nilton de Souza Barbosa, que em certa conversa,
“Jow” indicou “Tavares” como fornecedor de drogas em
lugar de “Dito”, após a prisão deste. Após a menção de
“Tavares” no diálogo, este passou a ser investigado e
constatou-se a sua ligação com “Zetinho” e PEDRO
HASHIOKA. Asseverou que “Tavares” e “Zetinho” faziam
compras conjuntas de entorpecentes e PEDRO HASHIOKA
os trazia da cidade de São Paulo. Relatou que, quando
PEDRO HASHIOKA foi abordado, foram apreendidos com
ele três gramas de cocaína e que, em um dos diálogos
interceptados, este mencionou que a droga estaria guardada
e “Tavares” estava preocupado, visto que “Zetinho” o
estava cobrando.

Sexto
núcleo
(GILDO
RAMOS
DO
NASCIMENTO, TALITA FERREIRA DA COSTA e FLÁVIO HENRIQUE MEIRA
DA COSTA).

O sexto núcleo era liderado por GILDO
RAMOS DO NASCIMENTO, vulgo “Gildão” que, além de
comprar drogas de SÉRGIO COELHO ROMANO, vulgo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 144/252
“Serginho de Osvaldo Cruz” e JOÃO BENEDITO DE
FREITAS, vulgo “Dito” ou “Ditinho”, conforme descrito no
primeiro e terceiro núcleos, se associou a sua companheira
TALITA FERREIRA DA COSTA e FLÁVIO HENRIQUE
MEIRA DA COSTA, vulgo “Flavinho”, para o fim de
promover o tráfico de entorpecentes.

GILDO utilizava as linhas telefônicas de n.os
(14) 99612-7494, (14) 99820-4762 e (14) 99885-3283, que
passaram a ser monitoradas em razão dos constantes
contatos mantidos com “Traíra”. Pelas conversas entre
GILDO e “Traíra”, aliás, verifica-se que ambos vendiam
drogas para o mesmo público, bem como havia cooperação
entre eles para a comercialização ilícita de entorpecentes.
Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do
diálogo telefônico interceptado entre um usuário e “Traíra”:
21.08.2016 - 11:11:18 - Helinho X Traíra - Usuário
junto com Helinho telefona para Traíra e pede 3 litros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 145/252
de leite. Usuário informa que vai buscar, mas Traíra
avisa que na casa dele não pode, pois “aqui tá meio
foda” (fls. 444).

Em um outro diálogo, o mesmo usuário
conversa sobre pagamento de drogas com GILDO:
26.09.2016 - 20:13:17 - Gildo X Helinho - Gildo
telefona para usuário Helinho, identifica Helinho e se
identifica como Gildão. Gildo cobra (R$) 150 que
Helinho lhe ficou “devendo”. Helinho diz que já passou
o dinheiro pra Gildo, porém Gildo afirma que Helinho
lhe deu (R$) 150 e (a dívida) era (R$) 300. Helinho
comenta ao fundo, “50 gramas, eu arranjei do Gildo” ,
pelo que Gildo escuta e o adverte “Não fala nada,
não! Não fala que eu tô na área, não!” (Gildo exclama
porque Helinho quebrou o código da conversa) (fls.
444).

Verifica-se,
ainda,
das
conversas
interceptadas, que TALITA era companheira de GILDO e o
auxiliava na guarda das drogas. TALITA tinha conhecimento
dos locais onde as drogas eram escondidas por GILDO, bem
como o avisava das movimentações estranhas nas
proximidades e sobre terceiros que o procuravam para
tratarem sobre entorpecentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 146/252
A conduta de TALITA resta bem delineada nos
diálogos interceptados, conforme se verifica dos seguintes
trechos a seguir transcritos:
21.07.2016 - 09:37:29 - Talita X Gildo - Talita telefona
para Gildo e ao final da conversa ela pergunta se ele
não deixou nada, ao que ele avisa “lá naquele pau,
lá”, pelo que Talita pergunta “no Valdir?”. Gildo
confirma (fls. 452).
30.07.2016 09:31:16 Talita X Gildo - Talita conversa
com Gildo sobre o horário que ele saiu. Gildo informa
que saiu faz pouco tempo, que foi lavar roupa
primeiro. Talita pergunta onde ele deixou o “Omo”.
Gildo avisa que deixou naquele pau “lá na frente” e
manda ela ter cuidado para o “pessoal” não ver lá (fls.
436).
05.08.2016 - 12:23:30 - Gildo X Talita - Durante a
conversa Talita avisa que Tiago Camelo (usuário)
veio aqui e deixou um dinheiro com ela, ele retorna a
noite para pegar o “negócio” com Gildo. Talita declina
que ele “sabe né”. Gildo diz que sabe e não precisa
ficar falando (fls. 436).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 147/252
09.08.2016 - 10:28:28 - Gildo X Talita - Durante a
conversa Talita pergunta se “tá ali” no Valdir... Gildo
diz que sim, naquele “pauzinho”. Ela avisa que Valdir
está mexendo na terra... Gildo pergunta se “naquela
lá” ... ela sinaliza que sim. Gildo questiona se ele
(Valdir) está tirando tudo... Talita avisa que estava
pegando um pouco de areia (fls. 437).
30.08.2016 - 09:49:48 - Talita X Gildo - Talita, de
imediato, questiona Gildo, por este não ter lhe falado
que o “menino” traria o “negócio” aqui... Gildo avisa
que iria falar depois; ela pergunta se ele não vai
descer. Gildo manda ela colocar dentro “daquele”
buraco lá. Ao final, ele pergunta se é muito (fls. 437).
20.08.2016 - 17:05:59 - Gildo X Talita - Gildo liga para
Talita e pergunta se o “negócio” não vai molhar... ela
diz que não sabe. Gildo avisa que ela deve tirar, pois
se molhar perde. Talita avisa que vai pegar e
pergunta onde coloca. Gildo manda ela dar um jeito
de ficar com “ele” até a chuva esfriar um pouco (fls.
438).

A estabilidade do envolvimento de TALITA
com GILDO na traficância espúria exsurge clara. Para além
de companheiros, o casal era responsável pela venda de
entorpecentes, sendo certo que os diálogos monitorados
demonstram conversas em que se discutem a guarda e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 148/252
comercialização de drogas.

As conversas monitoradas evidenciam,
também, o envolvimento de FLÁVIO nos crimes de
associação para o tráfico e mercancia de drogas. Após a
prisão em flagrante de “Dito”, GILDO passou a adquirir
drogas de Sérgio O. Cruz, em conjunto com “Traíra”, e
utilizava-se dos serviços de “Flavinho” para realizar o
transporte das drogas.
15.07.2016 - 19:57:47 - Traíra X Gildão - Gildo
comenta a Traíra que o “cara” foi preso mesmo
(menção a prisão de Dito), acrescenta que “pegaram”
4.500 “travesseirinhos”, na chácara, na casa... Traíra
comenta que “aí tá foda”, “se é doido” ... Gildo orienta
Traíra a trocar de número, porque ele também irá
trocar (fls. 434).
13.06.2016 - 15:54:19 - Gildo X Traíra - Gildão
telefona para Traíra e diz “o rapaz apareceu aqui”,
pois terceiro veio e falou que ficou de voltar na quarta,
quinta ou sexta-feira. Diante de não ter certeza, Gildo
sugere que Traíra garanta com outro fornecedor, já
que Traíra fala de “outro menino” que ainda não veio.
Gildo diz pra Traíra pegar ou “uma vaca” para eles

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 149/252
dois, ou “uma pra cada um” (boi e vaca se referem a
peças de droga e o rapaz citado trata-se de
fornecedor que seria contato do Gildo (fls. 435).
30.08.2016 - 17:37:12 - Traíra X Gildo - Gildo pede
um pedaço daquela carne de porco, Traíra comenta
que o tempo (chuvoso) dificulta, Gildo avisa que
queria um pedaço para “comer”, ao final Traíra
pergunta se pode ser pelo mesmo “rapaz” (fls. 435).
30.08.2016 - 18:00:48 - Traíra X Flávio Traíra acerta
a entrega com Flávio, durante a conversa Traíra avisa
que o “rapaz lá” vai precisar para hoje, Flávio
pergunta se é “aquele lá de baixo” (menção a
Gildão), Traíra diz que sim e ele confirma. Flávio
apenas avisa que está no sítio e de moto, que fará a
entrega próximo às sete horas (noite) (fls. 436).
30.08.2016 - 18:02:47 - Traíra X Gildo Traíra avisa
Gildo que o “menino” (Flávio) entregará, comenta o
horário e pergunta se Gildo estará lá e Gildo confirma
(fls. 436).

A corroborar as interceptações telefônicas,
tem-se a prova oral colhida em Juízo. Apesar dos apelantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 150/252
negarem os fatos que lhe foram imputados e, nas conversas
monitoradas, se utilizarem de outros termos na tentativa de
desviar a investigação, resta claro que GILDO RAMOS DO
NASCIMENTO, TALITA FERREIRA DA COSTA e FLÁVIO
HENRIQUE MEIRA DA COSTA gerenciavam a empreitada
criminosa e distribuíam as drogas.

Conforme bem elucidado pelos policiais civis,
é certo que “Traíra” e Gildo compravam drogas de SÉRGIO
ROMANO e que pela natureza e fluência das conversas
travadas entre eles, restava evidente e bem delineado que os
assuntos
tratados
relacionavam-se
ao
tráfico
de
entorpecentes. Asseveraram, ainda, que “Gildão” contava
com a ajuda de TALITA, sua companheira, para esconder e
entregar as drogas para os usuários, bem como que utilizava
FLÁVIO para realizar o transporte das drogas compradas em
conjunto por ele e “Traíra”.
O policial Marcelo Benites Paveloski asseverou em
Juízo que GILDO era auxiliado por sua companheira
TALITA. Em uma das conversas travadas entre eles,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 151/252
TALITA avisava que um vizinho estaria mexendo no monte
de terra, onde estariam escondidos os entorpecentes. Nos
diálogos, GILDO sempre dizia para TALITA ficar atenta. Em
outra conversa, TALITA chama a atenção de GILDO, pois
este não lhe teria avisado que um menino iria entregar as
drogas em sua casa. Nessa oportunidade, GILDO perguntou
se a quantidade era grande e falou para TALITA esconder no
lugar que teria sido pré-determinado.

O Delegado de Polícia, Dr. Sandro Resina
Simões, afirmou que outro fornecedor de droga identificado
foi Sérgio de Osvaldo Cruz/SP, que fornecia drogas para
“Gildão” e para “n”, tendo sido preso na conclusão da
operação, por força de prisão temporária. Em relação a
“Gildão”, disse que ele praticava o tráfico de drogas na
cidade, com a colaboração de sua companheira TALITA, que
tinha um papel importante nessas transações relacionadas
às drogas. Diretamente ligado a eles, atuava ainda
“Flavinho”, que levava e distribuía drogas para “Gildão”.
“Gildão” e “Talita” também foram presos por força de prisão
temporária, na conclusão da operação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 152/252

Em reforço à conclusão exposta, tem-se o
depoimento do policial Nilton de Souza Barbosa, afirmando
que “Gildão” realizava compras conjuntas de entorpecentes
com “Traíra”, de SÉRGIO ROMANO, e que contava com a
ajuda de TALITA, sua companheira, para esconder e
entregar as drogas para os usuários.
Sétimo núcleo (VALDECIR ANTUNES e SILVIO CÉSAR
PEREIRA DA SILVA).

O
sétimo
núcleo
era
coordenado
por
VALDECIR ANTUNES, vulgo “Deci”, que utilizava as linhas
telefônicas n.os (14) 99739-6078, (14) 99799-9686, (14)
99631-1499 e (14) 99857-5192 e passou a ser investigado
pelos constantes contatos mantidos com “Traíra”. Pelas
conversas monitoradas, apurou-se que “Deci”, além de
adquirir drogas com o réu “Dito”, conforme delineado no
primeiro núcleo, estava associado a “Traíra” e vendia os
entorpecentes diretamente aos usuários, bem como encaminhava estes aos apelantes SILVIO CÉSAR
PEREIRA DA SILVA, vulgo “Silvinho” ou “Olavo” e “Jow”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 153/252
Através dos elementos constantes nos autos, denota-se que
havia cooperação entre os recorrentes, na medida em que
se supriam mutuamente e revezavam-se no fornecimento de
drogas aos usuários. Nesse sentido, confiram-se os
seguintes trechos das conversas transcritas:
15.04.2016 - 19:58:09 - Deci X Homem - Deci
telefona para um homem e pergunta se terceiro usou
a calculadora, pois o Silvinho (investigado Silvinho)
precisa. Interlocutor informa que está no Dirceu agora
e pede tempo (fls. 417).
17.05.2016 - 16:32:43 - Deci X Homem - Deci telefona
para Silvinho. Durante o início da conversa, ambos se
tratam por “Olavo”, depois, apenas Deci se refere ao
interlocutor como Olavo (apelido usado para se referir
ao investigado Silvinho). Deci comenta que saiu hoje
(da prisão) e precisa correr atrás de dinheiro para
pagar as contas. Olavo pergunta sobre Delei (irmão
de Deci) e como ficou o “negócio do cara lá...” Deci
avisa que seu irmão levou tudo, o deixando “fudido...”.
Olavo comenta que ele gastou tudo, Deci completa
mencionando que “a mole foi tudo pro pau” (mole foi o
termo usado para se referir a droga, cocaína
notadamente),
só
ficando
o
“duro”
(termo
normalmente usado para se referir ao crack). Deci
comenta que investiu “dois pau e meio” (R$ 2.500)
nisso aí (fls. 418).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 154/252
17.04.2016 - 17:15:01 - Deci X Zetinho Deci telefona
para Zetinho e o trata por “Zé Doido”, que responde
que tá no Tavares (fls. 418).
17.04.2016 - 17:17:21 - Delei X Deci - Delei telefona
para Deci e diz que tem que pegar “aquele negócio,
lá”, pelo que Deci completa, com uma pergunta “no
Olavo?” Delei confirma e diz que não está
conseguindo contato com a “Bia” (apelido da
companheira de Silvinho, chamada Beatriz). Deci diz
“o Biel ia lá, mas o Biel tá na caixa postal” (fls. 419).
25.03.2016 - 20:54:09 - Traíra X Deci - Traíra telefona
para Deci, pergunta onde Deci está e se este tem
travesseirinho. Deci responde que está no Grandão e
que tem travesseirinho, pelo que Traíra diz que vai até
ele (fls. 422).
29.03.2016 - 14:01:10 - Traíra X Deci -Durante a
conversa Deci pergunta para Traíra se ele tem o “a
vácuo” (travesseiro) ou acabou o dele também ...
Traíra pergunta “daquele lá que eu tinha passado pro
cê?”, sendo que Deci confirma e Traíra responde que
tem ainda. Deci pergunta se tem como pegar agora.
Traíra diz que assim que acabar (está descarregando
caminhão) liga de volta. Deci finaliza dizendo, “é que
o moleque está esperando, aqui” (fls. 422).
29.03.2016 - 16:08:48 - Traíra X Deci Traíra telefona

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 155/252
para Deci e pergunta se ele pode trazer um pouco “do
outro negócio”. Deci pergunta “... pode ser a noite?”
Deci diz que está se dirigindo até Traíra e já
conversam (fls. 422).
17.04.2016 - 18:33:15 - Eli X Deci -Usuário Eli
telefona para Deci e pede pro Deci lhe trazer, sendo
que Deci o identifica e diz pra ele vir. Eli ressalta “200”
(notadamente porção de droga) (fls. 423).
17.04.2016 - 19:06:42 - Deci X Traíra - Deci telefona
para Traíra e fala de produto de qualidade ruim
(droga, notadamente), com “óleo diesel” (crack ruim),
que “tava batendo e voltando” (não estava tendo
aceitação) e pergunta se Lobó tem porco caipira
(crack). Traíra responde que tem “pouquinha coisa...
mas, também... é igual dessa aí” (fala no feminino
sobre o “porco caipira”, pois é de crack que eles estão
falando, notadamente) e Deci diz que “essa daqui é...
é bom”, pelo que Traíra diz que vai até ele para
conversarem pessoalmente (fls. 448).
02.06.2016 - 13:26:42 - Deci X Jow - Deci telefona
para Jow e avisa “tem um menino aqui no bar do
Dominguinhos” querendo 40 reais, pelo que Jow
avisa que vai levar (fls. 448).
03.06.2016 13:54:01 Mulher X Deci Mulher telefona

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 156/252
para Deci e pede “docinho”. Deci diz que tem e
pergunta “como que é?”. Deci responde que “é o que
tá rolando aí”, ao que ela pergunta “travesseirinhos?”.
Deci confirma. Ela diz “traz dois, aí, então” e indica o
local de entrega. Ela pergunta se ele vai trazer, pelo
que ele responde que vai almoçar, depois leva (fls.
423).
15.07.2016 - 21:42:58 - Deci X Homem -Deci retorna
ligação para homem, se identifica e homem lhe pede
“travesseirinho”. Deci responde que não tem, pelo que
o interlocutor reclama. Deci justifica que “o cara lá,
rodou, né... o que tava abastecendo” (o fornecedor
Dito foi preso na tarde daquele dia) (fls. 423).
30.07.2016 - 21:14:18 - Deci X Olavo - Deci
intermedeia uma venda de droga, direcionando-a para
Silvinho, o qual é tratado nesta conversa como Olavo.
Olavo atende, responde que está em casa e que
agora está morando no (Jardim) Esplanada, na Rua
Margarida, 327 e pergunta o que Deci quer... Deci
responde que um rapaz tá querendo R$ 20,00 (porção
de droga) e que vai mandá-lo até Olavo... Olavo
pergunta onde o terceiro (usuário) está, pois vai até
ele... Deci responde que estão no “Toca Lanches”,
pelo que Olavo diz que vai mandar um rapaz (levar a
droga) até ele (fls. 419).
30.07.2016 - 21:36:02 - Deci X Olavo - Olavo
(Silvinho) atende e Deci diz que “... o cara quer 40
real no lanche da Roberta, mas tem que ser agora”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 157/252
Olavo responde “falô, tô indo aí... Deci diz que vai
estar esperando” (fls. 420).
30.07.2016 - 23:26:58 - Deci X Olavo -Deci telefona
para Silvinho e o trata por Olavo. Deci dá referência
sobre o endereço e pergunta se vai ser o Olavo quem
vai vir, ao que este confirma. Deci pede pra ele ajudá-
lo, já que o está deixando “rico” (fls. 420).
31.07.2016 17:43:16 Grandão X Deci -Grandão
(Geslei) telefona para Deci e este começa a conversa,
tratando-o por Lambanceiro, pergunta sobre terceiro,
com o qual Deci não estava conseguindo contato,
ontem. Depois, Deci demonstra que este terceiro se
tratava do investigado “Jow”. Deci diz que, por não
conseguir contato com tal indivíduo, ontem, “deixou o
Silvinho rico”, numa menção às vendas de drogas
encaminhadas para Silvinho (conforme diálogos 43,44
e 45) (fls. 420).
18.07.2016 14:07:24 Grandão X Deci -Durante a
conversa eles comentam sobre a prisão de Ditinho.
Deci avisa que viu no site bastos já que todos os
“contatos” de Ditinho serão “indiciados” para prestar
depoimento... Grandão (Geslei) demonstra desespero
e comenta que a cidade inteira terá que ir à
Delegacia. Deci comenta que já sabe a história que
vai contar (venda de uma Belina) e acrescenta quem
“pegava” direto era Jow (fls. 421).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 158/252
23.09.2016 - 17:09:22 - Grandão X Deci -Durante a
conversa Deci avisa que está em um debate... explica
que é dinheiro envolvido. Deci trata Geslei por
“Lambança” e avisa que se “alguém querer” ele “tem”
... acrescenta que é para “dar uma levantada a mais”
(fls. 421).
23.09.2016 - 19:09:04 - Grandão X Deci - Durante a
conversa Deci avisa “Grandão” (outro apelido de
Geslei Pereira dos Santos) que vai passar “um cara”
de Astra prata agora aí... Deci avisa que vai receber e
ele (usuário) vai passar para pegar. Grandão pergunta
se é 01 “cerveja” (droga)...Deci confirma (fls. 421).
08.10.2016 - 22:22:58 - Homem X Deci Homem
telefona para Deci e pede “uma moto”, pelo que Deci
fala para o interlocutor ligar para o “menino” e passa
o telefone de Jow (fls. 450).
09.10.2016 - 15:11:48 - Deci X Eli - Deci telefona para
Eli e pergunta o que ele achou (da droga
experimentada, notadamente). Eli responde que é
boa, “mil grau”. Deci avisa se ele precisar ele solta
(Deci vende se ele precisar) (fls. 449).
13.10.2016 - 19:35:09 - Jow X Deci - Jow telefona
para Deci e avisa “o Amendoim veio aqui, mas comigo
não tem nada”. Jow pergunta se tem “alguma aqui por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 159/252
perto”. Deci responde que não tem e que “tem que
pegar aqui em cima, aqui, e descer aí pra baixo” (fls.
451).

Ante o exposto, os diálogos acima transcritos
demonstram a existência de uma associação criminosa
estável voltada para a prática do crime de tráfico de drogas.

Ressalta-se
que
o
conteúdo
das
interceptações telefônicas foram corroboradas pela prova
oral produzida em juízo, ou seja, foi confirmado pelo teor dos
depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do
contraditório. Importante destacar as declarações dos
policiais civis, que bem delinearam os meandros da
organização criminosa e explicaram o envolvimento de cada
acusado no esquema criminoso.

Nesse contexto, o policial Marcelo Benites Paveloski confirmou que “Deci” forneceu o
entorpecente que eles denominavam de “travesseiro” a “Luiz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 160/252
Traíra”. Lembrou que, em determinada oportunidade,
“Traíra” perguntou a “Deci” se ele tinha a droga que estava
saindo no momento, que era o “travesseirinho”, a qual era
novidade na cidade. Disse que “Deci” tinha um contato de
alcunha “Grandão” a quem, em certa ocasião, disse que
estaria no movimento de novo, para levantar um dinheiro, e
que ia pedir para uma pessoa passar na casa dele para
pegar uma “cerveja” que já estaria paga. Asseverou que,
aliado a isso, outras conversas travadas com “Jow” sobre
tráfico deixaram evidente que “Deci” estava efetivamente
envolvido no comércio ilícito de entorpecentes. Afirmou que
“Deci” sempre teve muita cautela em não especificar lugares
onde iria fazer a entrega ou onde estaria o entorpecente.
Recordou-se de um fato ocorrido em certa noite, em que
“Deci” arrumou duas ou três vendas para “Silvinho” e,
após, pediu um tipo de recompensa pelos negócios que ele
havia conseguido para o comparsa.

Por sua vez, o policial civil Nilton de
Souza Barbosa relatou que após “Dito” ser preso, “Deci”
falou em uma conversa telefônica que, caso fosse
investigado, ele já teria sua resposta na “ponta da língua” e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 161/252
diria que sua ligação com “Dito” era sobre a negociação de
um automóvel “Belina”. Contou que, nessa conversa com
terceiro, “Deci” disse que quem estaria “lascado” seria “Jow”.
Em relação a SILVIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA, vulgo
“Silvinho”, afirmou que a polícia já havia recebido denúncias
anteriormente e já havia indícios de que ele praticava o
tráfico de drogas na época em que trabalhava como
mototaxista. Contou que, na cidade de Marília/SP, “Silvinho”
foi surpreendido com objetos para uso de entorpecente e, no
local em que ele trabalhava, foi encontrada certa quantidade
de pinos de cocaína.

Conforme os relatos policiais, corroborados
pelas transcrições das escutas telefônicas autorizadas
judicialmente, o grupo criminoso do qual os recorrentes
participavam era estruturado, com divisão organizada de
funções, responsabilidades e tarefas, para a venda de
drogas, neste município de Bastos.

No caso em apreço, verifica-se a existência
de estabilidade e de permanência do vínculo existente entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 162/252
os apelantes, denotando que cada um possuía uma função
na associação criminosa, que já operava havia certo tempo e
que eles adotavam, inclusive, medidas de contrainteligência,
o que é típico de organizações criminosas.

Dessa forma, tem-se um conjunto probatório
seguro, embasado nas interceptações telefônicas realizadas,
somadas à palavra dos policiais, que descreveram a
organização e a estabilidade da associação criminosa, a qual
foi constatada após minuciosa investigação.

Assim, provada a conduta descrita no artigo
35, “caput”, da Lei n.o 11.343/2006, de rigor manutenção da
condenação de todos os recorrentes por este crime.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Em relação aos crimes de tráfico de drogas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 163/252
passo a analisar a conduta de cada um dos apelantes.

1. ROBSON WILLIAN SANTOS COSTA
(“Nenê”,
“Gordão”,
“Pótão”), conforme exposto, intregrava o
denominado quarto núcleo e estava diretamente associado a
“Traíra”, sendo seu principal auxiliar na venda de drogas
direta a usuários, bem como a FLÁVIO HENRIQUE MEIRA
DA COSTA. Assim, resta evidente sua participação (coautoria,
na forma do art. 29 do CP) nos crimes de tráfico de drogas
praticados por LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO nos dias 14 de abril
de 2016 e 23 de setembro de 2016 (apurado nos autos n.o
0002918-08.2016.8.26.0069), JOÃO BENEDITO DE FREITAS, no
dia 15 de julho de 2016, PAULO SÉRGIO BARBOSA, no dia
29 de junho de 2016 e FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA
COSTA, no dia 20 de outubro de 2016, que visavam,
precipuamente, ao abastecimento do núcleo integrado pelo
apelante.
2.
FLÁVIO
HENRIQUE
MEIRA
DA
COSTA
(“Flavinho”) também integrava o quarto núcleo, atuando como
auxiliar direto de “Traíra”, na entrega e venda direta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 164/252
entorpecentes aos usuários, bem como na intermediação do
transporte das drogas para ele. Dessa forma, não há dúvidas
de que FLÁVIO se associou a “Traíra” e concorreu como
coautor para os crimes de tráfico de drogas praticados por
ele nos dias 14 de abril de 2016 e 23 de setembro de 2016
(apurado
nos
autos
n.o
0002918-08.2016.8.26.0069), por JOÃO
BENEDITO DE FREITAS, no dia 15 de julho de 2016 e por
PAULO SÉRGIO BARBOSA, no dia 29 de junho de 2016,
que visavam ao abastecimento do núcleo ao qual FLÁVIO
integrava.

Além disso, no dia 20 de outubro de 2016, o
apelante foi autuado em flagrante delito quando guardava,
visando ao abastecimento do núcleo, o qual integrava e para
fins de entrega a consumo de terceiros, 01 (um) invólucro
plástico de cocaína, com peso aproximado de 0,55 gramas,
conforme se constata do boletim de ocorrência de fls.
175/177, laudo de constatação provisória de entorpecentes
de fls. 189/190 e laudo de constatação definitiva de fls.
941/945.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 165/252

Assim, não há dúvidas da prática dos crimes
de tráfico de drogas a ele imputados.

3. PEDRO TAMOTSU HASHIOKA - (“Japonês”,
“Japão”,
“Japa”), integrava o denominado quinto núcleo,
associado juntamente com Alex Tavares de Figueiredo e
José Victor Fernandes. PEDRO realizava o transporte das
drogas adquiridas por Alex, da cidade de São Paulo para
Bastos.

No dia 04 de agosto de 2016, por volta
das 12h30min, na Estrada Municipal BAS SP 040, Trevo do
Yabuta, Jardim Eldorado, na cidade e Comarca de Bastos,
visando ao abastecimento do núcleo o qual integrava, trazia
consigo e transportava, 03 (três) invólucros plásticos de
cocaína, com peso aproximado de 2,54 gramas. Inclusive,
PEDRO foi autuado em flagrante nessa oportunidade,
conforme boletim de ocorrência de fls. 123/124, auto de
exibição e apreensão de fls. 1.879, laudo de constatação
provisória de entorpecentes de fls. 1.880/1.881 e laudo de
constatação definitiva de fls. 1.882/1.883.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 166/252

Especificamente a esse fato, aliás, o policial
civil Marcelo Benites Paveloski bem pontuou que, na
ocasião, tentaram abordar PEDRO na volta para Bastos, mas
foram
encontradas
apenas
três
porções
de
droga,
constatando-se, posteriormente, por meio das conversas
interceptadas, que eles já haviam descarregado o restante
dos entorpecentes. No mesmo sentido foram as declarações
do policial civil Nilton e do Delegado de Polícia.

Assim, não há dúvidas da prática do crime
pelo apelante, sendo, portanto, a manutenção de sua
condenação, medida de rigor.

Deve ser responsabilizado criminalmente,
também, como coautor do delito de tráfico de entorpecentes
cometido por Alex, no dia 23 de setembro de 2016,
devidamente
apurado
nos
autos
n.o
0002919-
90.2016.8.26.0069, em trâmite por este Juízo, o qual foi
praticado visando o abastecimento do núcleo o qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 167/252
integrava.

4.
GILDO
RAMOS
DO
NASCIMENTO
(“Gildão”) integrava o primeiro e terceiros núcleos e
coordenava o sexto núcleo. Tinha como seu principal
fornecedor JOÃO BENEDITO DE FREITAS, de modo que
era evidente sua participação como coautor no delito por este
cometido no dia 15 de julho de 2016, apurado nos autos n.o
0000118-87.2016.8.26.0592, que visava ao abastecimento
do núcleo que ele coordenava.

5. TALITA FERREIRA DA COSTA também
integrava o denominado sexto núcleo e auxiliava o
companheiro GILDO RAMOS DO NASCIMENTO na guarda
dos entorpecentes e venda direta aos usuários. A prova
produzida sob o crivo do contraditório emerge cristalina no
sentido de que a recorrente participou como coautora do
tráfico de JOÃO BENEDITO FREITAS, seu principal
fornecedor de drogas, cometido no dia 15 de julho de 2016,
apurado nos autos n.o 0000118-87.2016.8.26.0592.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 168/252

6. JONATHAN LUAN BRITO BEZERRA (“Nil”,
“Jow”) era integrante do primeiro núcleo e adquiria drogas de
JOSÉ BENEDITO DE FREITAS. Após a prisão deste, se
associou a VALDECIR ANTUNES para promover a venda de
drogas a usuários. É o que se extrai das interceptações
telefônicas realizadas, bem como dos depoimentos do
Delegado de Polícia e dos policiais civis que participaram das
investigações. A prova produzida sob o crivo do contraditório
é clara no sentido de que o recorrente participou como
coautor do tráfico de JOÃO BENEDITO FREITAS, cometido
no dia 15 de julho de 2016, apurado nos autos n.o
0000118-87.2016.8.26.0592.

Além disso, JONATHAN foi autuado em
flagrante, no dia 20 de outubro de 2016, quando guardava,
para fins de entrega a consumo de terceiros, 01 (um)
invólucro plástico de maconha, com peso aproximado de
7,27 gramas, conforme se verifica do boletim de ocorrência
de fls. 234/235, auto de exibição e apreensão de fls. 236 e
laudos de constatação de substância entorpecente de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 169/252
255/256 e 947/948.

Assim, está devidamente provada a autoria e
materialidade do crime de tráfico por ele cometido.
7. SILVIO CESAR PEREIRA DA SILVA (“Silvinho”)
estava diretamente associado a VALDECIR ANTUNES e,
juntamente com ele, comercializava grande quantidade de
drogas na cidade de Bastos.

No dia 20 de outubro de 2016, foi autuado em
flagrante delito quando guardava, para fins de entrega a
consumo de terceiros, 01 (um) invólucro plástico de cocaína,
com peso aproximado de 0,32 gramas (boletim de ocorrência de fls.
258/259, auto de exibição e apreensão de fls. 260/261, laudo de constatação
provisória de substância entorpecente de fls. 282/283 e laudo de constatação
definitiva de fls. 949/950).
O policial civil Marcelo afirmou, em juízo, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 170/252
“Silvinho” mantinha contato direto com “Luiz Traíra” e
entabulava com ele conversas relacionadas ao tráfico,
porém, quantidade e valores só eram tratados pessoalmente.
O policial Nilton, por sua vez, pontuou que “Silvinho”, além
de “Traíra”, sempre mantinha contato com “Deci” para
negociação das drogas e camuflava a conversa, na tentativa
de ludibriar a investigação. Como exemplo, citou uma
conversa em que “Deci” dizia a “Silvinho” que havia pessoas
interessadas em comprar entorpecentes dele e que ele
precisava de uma balança, trocando, entretanto, o termo
balança por calculadora.

Assim, não há dúvida da prática do crime de
tráfico a ele imputado.

8. SÉRGIO COELHO ROMANO (“Serginho”)
era um dos líderes da associação para o comércio ilícito de
entorpecentes, autor intelectual do denominado terceiro
núcleo e um dos fornecedores de drogas para “Traíra” e
GILDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 171/252

Conforme
a
prova
colhida
nos
autos,
consistente nas interceptações telefônicas realizadas, as
quais foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais
civis e do Delegado de Polícia ouvidos em Juízo, que foram
uníssonos em afirmar as intensas negociações de drogas
realizadas entre os referidos apelantes, não há dúvidas de
que o apelante forneceu as drogas que foram apreendidas
com “Traíra” no dia 23 de setembro de 2016, (apurado nos autos
n.o 0002918-08.2016.8.26.0069).

Os
policiais
que
participaram
das
investigações especificaram, inclusive, que no dia da prisão
de “Luiz Traíra”, eles tinham conhecimento de que SÉRGIO
COELHO ROMANO estava na cidade, entretanto, não
sabiam o local em que ele exatamente se encontrava, pois
ele sempre tinha muito cuidado, nas ligações telefônicas, em
não dizer a data, local e horário que realizaria a entrega dos
entorpecentes. Mencionaram que, após a prisão de “Traíra”,
ocorrida na data supra mencionada, GILDO entrou em
contato com SÉRGIO ROMANO e avisou-lhe sobre a prisão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 172/252
oportunidade em que este se mostrou receoso, pois ainda
não tinha recebido o pagamento das drogas. O trecho do
referido diálogo foi acima transcrito.

A prova produzida sob o crivo do contraditório
emerge, portanto, cristalina, no sentido de que o recorrente
era um dos responsáveis pelo fornecimento de drogas a
“Traíra”, contribuindo efetivamente para a prática do
comércio ilícito de drogas realizado por este.

9. LUCAS MORAES POMPEU (“Zóio”, “Zóio de
Burca”), conforme acima explicado, intregrava o denominado
quarto núcleo e estava diretamente associado a “Traíra”.
Além de efetuar a venda direta, atendia os usuários
encaminhados por “Traíra” e efetuava a entrega de
entorpecentes vendidos por ele. Assim, evidente que o
recorrente participou dos crimes de tráfico de drogas
cometidos por LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO nos dias 14 de abril
de 2016 e 23 de setembro de 2016 (apurado nos autos n.o
0002918-08.2016.8.26.0069), JOÃO BENEDITO DE FREITAS, no
dia 15 de julho de 2016, PAULO SÉRGIO BARBOSA, no dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 173/252
29 de junho de 2016 e FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA
COSTA, no dia 20 de outubro de 2016, que visavam,
precipuamente, ao abastecimento do núcleo integrado pelo
apelante.

O policial Nilton de Souza Barbosa asseverou
que “Traíra” possuía uma complexa rede de associação para
o tráfico, que se assemelhava a um verdadeiro “delivery”, um
“disque-drogas”, e que “Nenê”, “Zóio” e FLÁVIO o auxiliavam
na venda. Afirmou que “Nenê” era o braço direito de “Traíra”
e, sempre que este não podia, as vendas eram direcionadas
àquele. Já os recorrentes “Zóio” e FLÁVIO faziam entregas
e pegavam drogas de “Traíra” para vender a terceiros.

O Delegado de Polícia, Dr. Sandro Resina
Simões, acrescentou que, junto a “Luiz Traíra”, atuavam
ainda LUCAS “Zóio de Burca”, ROBSON “Nenê” e um
terceiro indivíduo. Relatou que “Luiz Traíra” foi preso em
flagrante, no curso da investigação, enquanto “Zóio de
Burca” e “Nenê” foram presos posteriormente, na conclusão
da operação, por força de prisão temporária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 174/252

O policial Marcelo Benites Paveloski
afirmou “Traíra” era auxiliado por “Zóio”, (Robson) WILLIAN
e FLÁVIO. Segundo se apurou, “Zóio” e “Willian” realizavam
as entregas e vendas das drogas. Acrescentou que em
relação a LUCAS, respondeu que ele já era conhecido nos
meios policiais pela prática de crime ao patrimônio,
especificamente por abate de animal, tendo, inclusive, sido
realizadas outras buscas em sua residência anteriormente.
Relatou que, pelas gravações, constatou-se que ele realizava
entregas de drogas vendidas por LUIZ e por (Robson)
WILLIAN, vulgo “Potão”, e que, quando não podia fazê-las,
era “Zóio” (Lucas) que as fazia em seu lugar.

10. JOSÉ VICTOR CORNETO FERNANDES
(“Zetinho”,
“Vitinho”), de acordo com o acima exposto e
fundamentado, era integrante do denominado quinto núcleo
e, juntamente com ALEX TAVARES DE FIGUEIREDO e
PEDRO TAMOTSU HASHIOKA, adquiriam drogas na cidade
de São Paulo para venda na cidade de Bastos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 175/252

O teor dos diálogos interceptados,
aliados à apreensão de drogas realizadas, bem como o
depoimento dos policiais civis em juízo não deixam dúvidas
da participação do acusado na prática do crime de tráfico de
entorpecentes cometido por PEDRO TAMOTSU HASHIOKA,
no dia 04 de agosto de 2016 e Alex Tavares de Figueiredo no
dia 23 de setembro de 2016.

O policial civil Marcelo pontuou que, em
determinada
oportunidade,
ALEX
TAVARES
DE
FIGUEIREDO e JOSÉ VICTOR CORNETO FERNANDES
fizeram uma compra conjunta de entorpecentes, os quais
seriam trazidos por PEDRO HASHIOKA. Ressaltou, ainda
que, nessa ocasião, tentaram abordar PEDRO na volta para
Bastos, mas foram encontradas apenas três porções de
droga, constatando-se, posteriormente, por meio das
conversas interceptadas, que eles já haviam descarregado o
restante dos entorpecentes. O policial Nilton acrescentou
que, após a abordagem de PEDRO HASHIOKA, em um dos
diálogos interceptados, este mencionou que a droga estaria
guardada e “Tavares” estava preocupado, visto que
“Zetinho” o estava cobrando.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 176/252

Assim, de rigor a manutenção de sua
condenação pelos crimes a ele imputados.

11. VALDECIR ANTUNES (“Deci”), além
de adquirir drogas de JOÃO BENEDITO DE FREITAS e
manter negociações de entorpecentes com “Traíra”, associou-
se diretamente com SILVIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA,
formando o denominado sétimo núcleo. Juntos, eles
movimentavam grandes quantidades de drogas e revezavam-
se no fornecimento de entorpecentes aos usuários.

O Delegado de Polícia afirmou que
“Deci”, além de “Silvinho”, tinha também relação com
“Traíra” e “Dito” e que os diálogos sempre apontavam par
um fornecimento mútuo de droga entre eles. Já o policial civil
Marcelo asseverou que “Deci” estava efetivamente envolvido
no comércio ilícito de entorpecentes. Relatou que “Deci”
sempre teve muita cautela em não especificar lugares onde
iria fazer a entrega ou onde estaria o entorpecente. Recordou-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 177/252
se de um fato ocorrido em certa noite, em que “Deci”
arrumou duas ou três vendas para “Silvinho” e, após, pediu
um tipo de recompensa pelos negócios que ele havia
conseguido para o comparsa. O policial civil Nilton, por seu
turno, declarou que a polícia já havia recebido informações
anteriormente de seu envolvimento com o tráfico de drogas.
Relatou que, após “Dito” ser preso, “Deci” falou em uma
conversa telefônica que, caso fosse investigado, ele já teria
sua resposta na “ponta da língua” e diria que sua ligação com
“Dito” era sobre a negociação de um automóvel “Belina”.

Desse modo, demonstrado cabalmente que o
apelante estava subjetivamente ajustado aos membros da
que quadrilha de forma permanente, sendo um dos líderes da
associação criminosa, não havia dúvidas de sua efetiva
participação nos crimes cometidos por JOÃO BENEDITO DE
FREITAS, no dia 15 de julho de 2016, fato que está sendo
apurado nos autos n.o 0000118-87.2016.8.26.0592, e SILVIO
CESAR PEREIRA DA SILVA, no dia 20 de outubro de 2016.

12. JOÃO BENEDITO DE FREITAS (“Dito”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 178/252
“Ditinho”), além de vender drogas a usuários, era o líder do
primeiro núcleo da associação e o principal fornecedor de
drogas de “Traíra”, GILDO e “Deci”. A autoria no delito do
art. 35 da lei 11.343/06 restou bem caracterizada, consoante
acima fundamentado.
Entretanto, a conduta imputada ao apelante JOÃO
na qualidade de coautor do delito de tráfico praticado por
LUIZ
ANTÔNIO
RIBEIRO
(apurada
nos
autos
no
0002918-08.2016.8.26.0069) não merecia, de fato, prosperar. Isso
porque o recorrente JOÃO BENEDITO fora preso em
flagrante na data de 15 de julho 2016, não sendo
comprovado nestes autos sua participação no delito de
tráfico ocorrido em 23 de setembro de 2016. Uma vez
recolhido ao cárcere, sua participação poderia perfazer-se na
forma de autoria intelectual, eventualmente coordenando a
prática delitiva desde o Sistema Prisional, o que não restou
demonstrado no processo. Desta forma, correta sua
absolvição por falta de provas no que se refere à imputação
do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 29 do
Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 179/252

13. LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO (“Luiz Traíra”)
ocupava função de chefia na organização criminosa voltada
ao comércio ilícito de drogas nesta comarca. Ele exercia o
papel de comando para as práticas criminosas relacionadas
ao tráfico, delegando algumas funções da associação
criminosa aos demais participantes, negociando a droga
junto a usuários e fornecedores, mantendo, de algum modo,
contato com todos os núcleos apontados. Aliás, foi a partir
dele que foi deflagrada a operação que desmantelou todo o
esquema criminoso.

No dia 14 de abril de 2016 ele, juntamente
com PAULO SÉRGIO BARBOSA, visando o abastecimento
do segundo e quarto núcleos, adquiriram e determinaram que
Michele Gonçalves dos Santos e Jaqueline da Silva Souza
realizassem o transporte de 02 (dois) invólucros contendo
aproximadamente 100,1 gramas de cocaína na forma de
crack, conforme boletim de ocorrência de fls. 112/114,
formalizado no Plantão Policial da Delegacia Seccional de
Polícia de Adamantina/SP. Denota-se ainda que, na ocasião
da lavratura da referida ocorrência, as mulheres confessaram
que haviam pegado os entorpecentes na cidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 180/252
Brasilândia/MS e iriam entregá-las na cidade de Bastos, o
que caracteriza o tráfico interestadual.

A corroborar tal fato têm-se as conversas
interceptadas firmadas entre “'Traíra” e PAULO SÉRGIO
BARBOSA, bem como os apontamentos dos policiais civis,
descritos na parte referente ao segundo núcleo, que afasta
qualquer dúvida de que as drogas apreendidas com as
mulheres se destinavam aos mencionados acusados.

“Traíra”, ainda, adquiria drogas diretamente
de PAULO SÉRGIO BARBOSA, de modo que não há
dúvidas de que ele concorreu como coautor no crime por ele
cometido no dia 29 de junho de 2016, quando foi autuado em
flagrante transportando drogas para este município de
Bastos.

Nesse sentido, o Delegado de Polícia
declarou que o acusado PAULO SÉRGIO “Serginho” era o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 181/252
fornecedor de drogas para “Luiz Traíra”. Relatou que duas
meninas foram presas quando traziam crack para PAULO
SÉRGIO, droga esta que seria distribuída em Bastos,
Parapuã e Adamantina. Posteriormente, o próprio PAULO
SÉRGIO foi preso em flagrante, juntamente com seu irmão,
quando transportava alguns tabletes de maconha, com
destino a Bastos. Já o policial civil Nilton delineou que
PAULO SÉRGIO BARBOSA, vulgo “Galo Cego”, trazia
droga exclusivamente para “Traíra” e que as drogas
transportadas pelas duas moças surpreendidas na cidade de
Adamantina seriam entregues a “Serginho” e posteriormente
encaminhadas para “Traíra”. Relatou, ainda, que “Serginho”
foi preso em flagrante quando transportava três tijolos de
maconha, da cidade de Parapuã para Bastos.

Após
a
prisão
de
PAULO
SÉRGIO
BARBOSA, “Traíra” passou a adquirir drogas de JOÃO
BENEDITO DE FREITAS.

A respeito disso, os policiais civis foram
uníssonos em afirmar que JOÃO BENEDITO DE FREITAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 182/252
era fornecedor de Traíra. Inclusive, delinearam que o
primeiro fornecedor foi “Serginho”, tendo o posto sido
assumido por “Ditinho” e, após, por SÉRGIO ROMANO, na
medida em que ocorreram as prisões.

Assim, não há dúvidas de que as drogas
apreendidas com “Dito”, no dia 15 de julho de 2016 (apurado
nos
autos
n.o
0000118-87.2016.8.26.0592),
destinavam-se
ao
abastecimento dos núcleos coordenados por “Traíra”, de
modo que, evidente, que LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO
concorreu para o referido crime.

Entretanto, a imputação de que “Luiz Traíra”
teria concorrido, como coautor, para a prática de tráfico de
drogas por parte de FlÁVIO HENRIQUE MEIRA DA COSTA,
ocorrido em 20 de outubro de 2016, o qual guardou 01 (um)
invólucro plástico de cocaína, pesando aproximadamente
0,55 gramas, não merecia, de fato, prosperar. Isso porque o
recorrente LUIZ ANTONIO RIBEIRO fora preso em flagrante
na data de 23 de setembro 2016, não sendo comprovado
nestes autos sua participação no delito de tráfico ocorrido em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 183/252
20 de outubro de 2016. Uma vez recolhido ao cárcere, sua
participação poderia perfazer-se na forma de autoria
intelectual, eventualmente coordenando a prática delitiva
desde o Sistema Prisional, o que não restou demonstrado no
processo. Desta forma, correta sua absolvição por falta de
provas no que se refere à imputação do artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal,
relativamente ao fato do dia 20/10/2016.

14. ALEX TAVARES DE FIGUEIREDO
(“Tavares”) era autor intelectual do quinto núcleo, do qual
integravam PEDRO TAMOTSU HASHIOKA e JOSÉ VICTOR
CORNETO FERNANDES. O núcleo adquiria drogas na
cidade de São Paulo e as distribuíam no município de
Bastos. “Tavares” mantinha também contatos frequentes
com “Deci” e “Jow”.

Sendo o coordenador do sexto núcleo,
responsável por adquirir as drogas na cidade de São Paulo,
as quais eram transportadas até o município de Bastos por
PEDRO HASHIOKA, não havia dúvidas de sua participação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 184/252
no crime de tráfico de drogas por este praticado no dia 04 de
agosto de 2016.

As conversas interceptadas, cujos principais
trechos encontram-se descritos na parte referente ao sexto
núcleo, não deixam dúvidas de que as drogas transportadas
por PEDRO haviam sido compradas por “Tavares”.

Não bastasse isso, tem-se a palavra do
Delegado de Polícia que, em Juízo, afirmou que o apelante
PEDRO TAMOTSU HASHIOKA efetuava o transporte das
drogas, tendo, inclusive, em determinada oportunidade, sido
apreendidos sachês contendo cocaína em seu poder.
Asseverou que PEDRO trazia drogas da cidade de São
Paulo/SP e que, nessa abordagem, não foram apreendidos
mais entorpecentes porque ele já havia descarregado a
droga. Declarou que tal fato restou evidenciado pela análise
de um diálogo travado entre ele e “Tavares”, em que ambos,
de certa forma, comemoravam que os policiais não haviam
encontrado a droga que se destinava a “Tavares”, posto que
já tinha sido descarregada. No mesmo sentido, relatou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 185/252
policial civil Marcelo, ou seja, que em determinada
oportunidade, “Tavares” e “Zetinho” fizeram uma compra
conjunta de entorpecentes, os quais seriam trazidos por
PEDRO HASHIOKA. Pontuou que, nessa ocasião, tentaram
abordar PEDRO na volta para Bastos, mas foram
encontradas apenas três porções de droga, constatando-se,
posteriormente, por meio das conversas interceptadas, que
eles já haviam descarregado o restante dos entorpecentes.
De mesmo teor foram as declarações do policial Nilton.

Assim, não há dúvidas da participação do
apelante no crime de tráfico de drogas mencionado.
15. PAULO SÉRGIO BARBOSA (“Serginho”, “Galo
Cego”) formava o denominado segundo núcleo, juntamente
com “Luiz Traíra”, fornecendo drogas diretamente para este.

No dia 14 de abril de 2016 ele, juntamente
com “Traíra”, visando ao abastecimento do segundo e quarto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 186/252
núcleos, adquiriu e determinou que Michele Gonçalves dos
Santos e Jaqueline da Silva Souza realizassem o transporte
de 02 (dois) invólucros contendo aproximadamente 100,1
gramas de cocaína na forma de crack, conforme boletim de
ocorrência de fls. 112/114, formalizado no Plantão Policial da
Delegacia Seccional de Polícia de Adamantina. Denota-se
ainda que, na ocasião da lavratura da referida ocorrência, as
mulheres confessaram que haviam pegado os entorpecentes
na cidade de Brasilândia/MS e iriam entregá-las na cidade de
Bastos, o que caracteriza o tráfico interestadual.

As conversas interceptadas, firmadas entre
“Traíra” e PAULO SÉRGIO BARBOSA, bem como os
apontamentos dos policiais civis, descritos na parte referente
ao segundo núcleo, afastam qualquer dúvida de que as
drogas apreendidas com as mulheres se destinavam aos
mencionados apelantes.
Inclusive, o policial civil Nilton esclareceu que
PAULO SÉRGIO BARBOSA, vulgo “Galo Cego”, trazia
droga exclusivamente para “Traíra” e que, além do além do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 187/252
conteúdo das interceptações telefônicas realizadas, sua
participação na associação ilícita foi confirmada quando duas
moças foram surpreendidas, na cidade de Adamantina,
transportando 100 gramas de crack, que seriam entregues a
“Serginho” e posteriormente encaminhadas para “Traíra”.
Relatou que, além disso, “Serginho” foi preso em flagrante,
quando transportava três tijolos de maconha, da cidade de
Parapuã para Bastos.

Nesse contexto, indubitável a prática do delito
de tráfico de drogas pelo apelante.

Importante pontuar que os recorrentes
negaram os fatos, sem apresentar qualquer indício ou
elemento que desse o mínimo suporte às suas alegações,
restando isoladas no conjunto probatório.

Entretanto,
por
outro
lado,
percebe-se,
nitidamente, dos diálogos que, se os apelantes não falam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 188/252
entre eles diretamente, fazem menção, ora de uns, ora de
outros, nas diversas conversas captadas sobre a mercancia
ilícita, o que evidencia o vínculo associativo dos agentes.
Tais diálogos, aliás, foram corroborados pelas declarações
prestadas pelos policiais que participaram das investigações,
em especial os policiais civis Marcelo Benites Paveloski e
Nilton de Souza Barbosa, bem como o Delegado de Polícia
Sandro Resina Simões, que apresentaram versão coerente e
detalhada dos fatos. Aliás, não existe, nos autos, qualquer
elemento que infirme as declarações prestadas pelos
policiais; pelo contrário, seus depoimentos encontram-se em
absoluta consonância aos demais elementos amealhados
nos autos.

Esses testemunhos, seguros e coesos em
toda a sua essência, aliados às transcrições anexadas aos
autos, são mais que suficientes para justificar a condenação
nos termos da fundamentação supra, pois, como se sabe, a
lei não tira a validade do depoimento do policial, que é
testemunha como outra qualquer, e a jurisprudência já se
posicionou no sentido de que merecem credibilidade. No
caso em tela, não se vislumbra qualquer hipótese contrária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 189/252
Nesse sentido, sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colaciona-se os seguintes precedente:
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma de
fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o, incisos I e
II, do Código Penal - Recurso defensivo Pretendida
absolvição
por
insuficiência
de
provas
Inadmissibilidade Materialidade e autoria delitivas
comprovadas no curso da instrução criminal Réu
confesso - Reconhecido o valor probatório das
declarações das vítimas em crimes patrimoniais
Depoimento prestado por agente policial Validade
-
Como qualquer elemento de prova, o testemunho prestado por policial militar é
submetido ao crivo do contraditório judicial e
deve ser apreciado pelo magistrado com a cautela
dispensada às demais provas constantes no
processo, para que com base em todas forme sua
convicção e fundamentadamente exponha as
razões de sua decisão Condenação mantida.
Dosimetria Pleito ministerial para majoração das
penas Procedência Reconhecidas circunstâncias
judiciais que resultam em um juízo especialmente
desfavorável aos acusados e demandam a fixação da
pena-base acima do mínimo Segunda fase Réu
reincidente Pedido para o reconhecimento da
confissão espontânea Procedência - Compensação
entre a atenuante da confissão espontânea e a
agravante da reincidência Possibilidade Fixado o
regime fechado para ambos os réus. Recurso
defensivo parcialmente provido e apelo ministerial
provido".
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0080117-76.2010.8.26.0050, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j. 25/09/2012, v.u.);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 190/252
“PENAL
-PROCESSUAL
PENAL
-BUSCA
E
APREENSÃO DE BENS -ARRESTO E SEQUESTRO
(PET 6.599/BA) -PEDIDO DE DEVOLUÇÃO -
AUSÊNCIA DE PROVAS -ILAÇÕES POLICIAIS -
VALIDADE DA TESTEMUNHA POLICIAL -AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial em
operações policiais, o que leva a sua manutenção
contínua, afastando a hipótese de deterioração.
2. Bem recebido como suposta forma de pagamento
por participação do investigado em esquema de
fraude a licitações públicas.
3. Organização criminosa cujo modus operandi
consistia, em tese, na aquisição de veículos em nome
de terceiros a fim de dissimular a ilicitude dos valores
recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade policial
que o veículo lhe pertencia não se trata de mera
ilação policial desprovida de provas. Nada impede
que na ausência de testemunhas, os policiais que
efetuaram a prisão funcionem como tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável pela
segurança pública, legalmente investido no cargo
e que tem a seu favor a presunção de legalidade e
legitimidade nos atos praticados, o que, longe de
desqualificá-lo, torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve estar
baseada em fatos concretos, não se prestando
para tal meras conjecturas.
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 191/252
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte Especial,
rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.).
Consigna-se ainda que, "O depoimento de
policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a
condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o
crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte”
(HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
Oportuno
registrar,
ainda,
que
para
configuração do crime de tráfico, não se faz necessário que
sejam presenciados atos de comercialização ou movimento
de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do
tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla,
admitindo várias condutas, como, “ter em depósito” “guardar”,
“transportar” e “trazer consigo” a substância entorpecente
para fins de tráfico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 192/252
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito
de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se
contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou
simples porte da droga, desde que não seja para consumo
pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de
drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha
e cocaína (STJ HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES,
6a TURMA, julgado em 6/08/2011, DJe 31/08/2011).
Sobre a viabilidade de estes elementos
demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes,
colaciona-se precedentes:
“Apelação TRÁFICO DE DROGAS Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos
relatos dos policiais e a existência de denúncias
anônimas apontando o réu como sendo traficante
de
drogas.
Quantidade
e
forma
de
acondicionamento que demonstram a destinação
das drogas para a mercancia Penas Redução
Possibilidade
-
Regime
prisional
incensurável
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
APELO.”
(TJ-SP:
Apelação Criminal no 0004053-31.2010.8.26.0242, 10a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de
Almeida, j. 16/02/2012, v.u.);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 193/252
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
TRAFICO
DE
ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. -
Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos
policiais que encontraram drogas em posse do réu -
Quantidade e forma de acondicionamento dos
entorpecentes que não deixam dúvidas da
narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem
dosadas que não comportam reparo. Recurso
desprovido.”
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no0038185-16.2007.8.26.0050, 8a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).
Sobre o crime de “associação para o tráfico
de drogas”, convém repetir, a prova também surgiu
convincente, com estabilidade visível na conduta, justificando
a condenação imposta. Pelo relato coerente e verossímil das
testemunhas policiais, perfeitamente de acordo com as
informações sobre a conduta contínua e habitual dos
apelantes (a
grande quantidade de drogas, a forma de seu
acondicionamento, as circunstâncias da abordagem, apontam de forma expressa
e categórica que o material apreendido era mesmo destinado ao tráfico),
restou isolada a negativa por parte deles, surgindo, então,
legítima a condenação como imposta, ora mantida.
Bem comprovada, pois, a prática dos delitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 194/252
em exame, razão pela qual não se cogita da desclassificação
para uso próprio (conforme requerido pelos apelantes ALEX TAVARES DE
FIGUEIREDO, FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA COSTA, LUIZ ANTÔNIO
RIBEIRO, PAULO SÉRGIO BARBOSA, SILVIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA e
VALDECIR ANTUNES), por lógica, diante do acima concluído.
Inviável, porquanto o quadro probatório trazido aos autos
assim não autoriza, como já colocado. A apreensão de
grande quantidade e variedade (natureza) das drogas, com as
circunstâncias de sua constatação, como já colocado,
atestam a finalidade de comércio espúrio da droga, como
demonstrado nos autos, o que por si só, afastaria a alegação
de que era toda ela destinada ao uso próprio.
Deste modo, diante do robusto quadro
probatório, correta a condenação, repete-se, ora mantida.
Passo à análise da dosimetria da pena.
1. ROBSON WILLIAN SANTOS COSTA (art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 195/252
33, c.c. com artigo 40, inciso V; artigo 33, “caput”, por quatro vezes, e artigo 35,
todos da Lei n.o 11.343/06, c.c. artigo 69, “caput”, e artigo 29, ambos do Código
Penal).
Na primeira fase, percebe-se aumento da
pena-base,
em
razão
das
inúmeras
circunstâncias
desfavoráveis, tais como as consequências dos delitos (uma
vez que diversos delitos contra o patrimônio foram cometidos por outros agentes
na cidade de Bastos e região para compra de entorpecentes junto à associação
criminosa formada pelos acusados); a culpabilidade (haja vista a
disseminação de drogas no município de Bastos, a extensa rede associativa
formada para o tráfico); conduta social e personalidade, motivos
(lucro fácil) e, em especial, pela natureza e quantidade das
substâncias entorpecentes. O apelante era um dos principais
responsáveis pela disseminação de drogas no município de
Bastos, atuando principalmente na venda direta aos usuários.
ROBSON possuía, ainda, íntima relação com “Luiz Traíra”,
um
dos
líderes
da
associação:
ambos
negociavam
intensamente o repasse, entrega e venda de drogas ilícitas,
com indicação recíproca de usuários interessados. Assim,
diante do contato próximo com um dos chefes da
associação, sua reprimenda foi exacerbada, tudo de forma a
proporcionar devidas reprovação e prevenção do crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 196/252
Determinou-se, então, pena de 08 (oito) anos de reclusão e
800 (oitocentos) dias-multa pelos crimes de tráfico de drogas; e
08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-
multa para o crime de associação para o tráfico.
É importante, no entanto, deixar claro que a
sentença procedeu à dosimetria conjunta dos crimes
imputados aos réus, diante da identidade aparente de
circunstâncias judiciais e elementos pessoais. Observou-se,
porém, ao final de cada cálculo, aumentos desproporcionais
entre os dois delitos, de “tráfico” e “associação”, levando-se
em conta a pena mínima, diferenciada, de cada um. Não se
poderia deixar de separar, então, certas circunstâncias
judiciais que seriam compatíveis com cada um dos delitos,
dentro de toda a motivação operada, determinando-se
índices de aumento diferenciados para essa primeira fase do
cálculo (para cada crime), dentro de um mais apurado critério de
razoabilidade. Observa-se, na sentença, que a motivação
específica para o “tráfico” surgiu muito genérica, dentro da
gravidade abstrata do delito, já considerada pelo legislador
quando da imposição das penas. Importante, na verdade, na
primeira fase do cálculo, para aquele crime, do indicado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 197/252
(3232/3237),
para
justificar
exasperação,
apenas
e
especialmente a quantidade e variedade/natureza das
drogas, como mui bem destacado, com indicações da
potencialidade de risco dos específicos entorpecentes. As
demais motivações apresentadas são específicas e mais
adequadas para o crime de “associação”, que justificavam,
de fato, por se apresentar de grande porte, abrangendo
várias cidades e pessoas, com tempo considerável de
duração e, também, por trato de drogas especialmente
perigosas, proporção maior de exasperação. Dentro de
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, portanto, o
aumento dos “tráficos” deve ser menor, de 1/5 (um quinto),
enquanto que o da “associação”, bem maior, o dobro (e, aqui,
fica ressaltado que o mesmo fundamento e raciocínio será considerado para
todos os demais apelantes), resultando, então, respectivamente,
em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
valor unitário mínimo, e 06 (seis) anos de reclusão, mais
1000 (mil) dias-multa, destacando-se que, o dobro, sobre o
mínimo da multa cominada, importaria em valor superior ao
máximo previsto na norma e mesmo sobre o efetivamente
aplicado na sentença, daí que forçosamente fica mantido o
definido na sentença, evitando-se, inclusive, “reformatio in
pejus”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 198/252
Na segunda fase, ausentes circunstâncias
atenuantes e agravantes.
Na
terceira
fase,
adequadamente
considerada a subordinação de ROBSON a Luiz Antônio, e
que este cometeu um dos crimes de tráfico de drogas na
forma de interestadual, no dia 14 de abril de 2016,
acertadamente foi reconhecida, para aquele fato, a causa de
aumento prevista no inciso V, do artigo 40, da Lei n.o
11.343/06, exasperada em 1/6 (um sexto), resultando, agora,
em 07 (sete) anos de reclusão, mais o pagamento de 700
(setecentos) dias-multa, permanecendo as penas relacionadas
aos outros crimes de tráfico de drogas, bem como de
associação para o tráfico, no mesmo patamar.
Ainda, destaca-se que não se aplicou a
redução prevista no §4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/06,
porque demonstrado, claramente, que o recorrente não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 199/252
traficante ocasional, mas habituado à atividade criminosa
(“dedicação”), em real associação criminosa, na forma do já
analisado aqui, circunstâncias que não admitem o benefício,
como convenientemente fundamentado na r. sentença. Além,
obviamente, da gravidade do delito de tráfico de
entorpecentes, que contribui para a desagregação da família
e da sociedade. Afastado, portanto, também o pedido da
Defesa para aplicação do tráfico privilegiado.

Por fim, a aplicação do concurso material
de crimes era de rigor, haja vista as inúmeras condutas de
“tráfico” perpetradas pelo recorrente, bem como a de
“associação”, infrações penais que ocorreram por ações
autônomas e em momentos distintos. Não se poderia admitir
existência
de
continuidade
delitiva.
Entre
tráfico
e
associação, nenhuma dúvida existe, posto que obviamente
distintos. Mesmo entre os tráficos, o que se verificou foi real
reiteração delitiva, daí que perfeitamente configurada, até, a
“associação”. Posse e venda de drogas específicas, em
locais diferentes, para públicos diferentes, perfeitamente
caracterizando o concurso material, impondo-se, então, a
soma de todas as penas, conforme regra do artigo 69 do
Código Penal, totalizando 31 (trinta e um) anos de reclusão e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 200/252
pagamento de 3.500 (três mil e quinhentos) dias-multa, valor
unitário mínimo (25 anos de reclusão e pagamento de 2500 dias-multa
para o crime de tráfico de drogas; e 06 anos de reclusão e pagamento de 1.000
dias-multa para o crime de associação para o tráfico).
2. FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA COSTA
(artigo 33, c.c. artigo 40, inciso V; artigo 33, “caput”, por quatro vezes; e artigo 35,
todos da Lei n.o 11.343/06, c.c. artigo 69, “caput”, e artigo 29 ambos do Código
Penal).
Na primeira fase, mais uma vez se viu o
adequado aumento da pena-base, em razão das inúmeras
circunstâncias desfavoráveis, tais como as consequências
dos delitos (uma vez que diversos delitos contra o patrimônio foram
cometidos por outros agentes na cidade de Bastos e região para compra de
entorpecentes junto à associação criminosa formada pelos acusados); a
culpabilidade (haja vista a disseminação de drogas no município de Bastos,
a extensa rede associativa formada para o tráfico); conduta social e
personalidade, motivos (lucro
fácil) e, em especial, pela
natureza e quantidade das substâncias entorpecentes. Flávio
auxiliava diretamente Luiz Traíra, um dos líderes da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 201/252
associação, na entrega e venda de drogas ilícitas a usuários.
FLÁVIO, ainda, intermediava o transporte de drogas entre
“Luiz Traíra” e GILDO. Sua relação próxima com a cúpula da
associação, bem como as numerosas negociações das quais
participou ensejaram a exasperação significativa da pena-
base. Mas, para ele, exatamente as mesmas colocações
acima feitas, em relação ao corréu ROBSON, devem ser
aplicadas, não surgindo, agora, necessidade de repetição.
Dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
portanto, o aumento dos “tráficos” deve ser menor, de 1/5 (um
quinto), enquanto que o da “associação”, bem maior, o dobro,
resultando, então, respectivamente, em 06 (seis) anos de
reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, valor unitário
mínimo, e 06 (seis) anos de reclusão, mais 1000 (mil) dias-
multa, destacando-se que, o dobro, sobre o mínimo da multa
cominada, importaria em valor superior ao máximo previsto
na norma e mesmo sobre o efetivamente aplicado na
sentença, daí que forçosamente fica mantido o definido na
sentença, evitando-se, inclusive, “reformatio in pejus”.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias
atenuantes e agravantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 202/252
Na
terceira
fase,
adequadamente
considerada a subordinação de FLÁVIO a Luiz Antônio, e
que este cometeu o crime de tráfico de drogas interestadual,
no dia 14 de abril de 2016, acertadamente reconhecida a
causa de aumento prevista no inciso V, do artigo 40, da Lei
n.o 11.343/06, exasperada em 1/6 (um sexto), resultando em 07
(sete) anos de reclusão, mais o pagamento de 700
(setecentos) dias-multa, permanecendo as penas relacionadas
aos outros crimes de tráfico de drogas, bem como de
associação para o tráfico no mesmo patamar.
Ainda, destaca-se que não se aplicou a
redução prevista no §4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/06,
porque demonstrando, claramente, que o recorrente não é
traficante ocasional, mas habituado à atividade criminosa
(“dedicação”), em real associação criminosa, na forma do já
analisado aqui, circunstâncias que não admitem o benefício,
como convenientemente fundamentado na r. sentença. Além,
obviamente, da gravidade do delito de tráfico de
entorpecentes, que contribui para a desagregação da família

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 203/252
e da sociedade. Afastado, portanto, também o pedido da
Defesa para aplicação do tráfico privilegiado.

Por fim, a aplicação do concurso material
de crimes era de rigor, como acima também já consignado
em relação ao corréu ROBSON, haja vista as inúmeras
condutas de tráfico perpetradas pelo recorrente, infrações
penais que ocorreram por ações autônomas e em momentos
distintos, reais reiterações delitivas. Então, as penas foram
somadas, conforme regra do artigo 69 do Código Penal,
totalizando 31 (trinta e um) anos de reclusão e pagamento de
3.500 (três mil e quinhentos) dias-multa, valor unitário mínimo
(25 anos de reclusão e pagamento de 2500 dias-multa para o crime de tráfico de
drogas; e 06 anos de reclusão e pagamento de 1.000 dias-multa para o crime de
associação para o tráfico).
3. PEDRO TAMOTSU HASHIOKA (artigo 33,
“caput”, por duas vezes, e artigo 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, c.c. artigo 69,
“caput”, e artigo 29, ambos do Código Penal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 204/252
Na primeira fase, mais uma vez houve
adequado aumento da pena-base, em razão das inúmeras
circunstâncias desfavoráveis, tais como as consequências
dos delitos (uma vez que diversos delitos contra o patrimônio foram
cometidos por outros agentes na cidade de Bastos e região para compra de
entorpecentes junto à associação criminosa formada pelos acusados); a
culpabilidade (haja vista a disseminação de drogas no município de Bastos,
a extensa rede associativa formada para o tráfico); conduta social e
personalidade, motivos (lucro
fácil) e, em especial, pela
natureza e quantidade das substâncias entorpecentes. Mas
também
aqui
se
aplica
o
mesmo
entendimento já
apresentado no cálculo dos dois corréus anteriores, impondo-
se, por tais argumentos, reavaliação do aumento da pena-
base dos dois tipos de delitos, com redução, destacando-se,
porém, situação diferenciada em relação aos dois corréus
acima avaliados, principalmente pelo envolvimento na
organização e chefia da atividade criminosa, o que resultou
em aumento menor para o delito de “associação”, o qual,
então, aqui, possível ser de 1⁄2 (metade), impondo-se sanções,
então, de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-
multa, valor unitário mínimo (crimes de “tráfico de drogas”), e 04
(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 825
(oitocentos e vinte e cinco) dias-multa (seria de 1050 dias-multa, contudo,
fica mantido o valor da sentença, evitando-se indevida “reformatio in pejus”),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 205/252
para o crime de “associação” .
Ausentes atenuantes ou agravantes, bem
como causas de aumento e diminuição de pena.
Ainda, destaca-se que não se aplicou a
redução prevista no §4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/06,
porque demonstrando, claramente, que o recorrente não é
traficante ocasional, mas habituado à atividade criminosa
(“dedicação”), em real associação criminosa, na forma do já
analisado aqui, circunstâncias que não admitem o benefício,
como convenientemente fundamentado na r. sentença. Além,
obviamente, da gravidade do delito de tráfico de
entorpecentes, que contribui para a desagregação da família
e da sociedade. Afastado, portanto, também o pedido da
Defesa para aplicação do tráfico privilegiado.

Por fim, a aplicação do concurso material de
crimes era de rigor, impossibilitado, portanto, o pretendido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 206/252
crime continuado, haja vista, como acima já considerado, as
inúmeras condutas de tráfico perpetradas pelo recorrente,
infrações penais que ocorreram por ações autônomas e em
momentos distintos. Então, as penas foram somadas,
conforme regra do artigo 69 do Código Penal, totalizando 16
(dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 2025
(dois mil e vinte e cinco) dias-multa, valor unitário mínimo (12
anos de reclusão e 1.200 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas; e 04 anos e
06 meses de reclusão e pagamento de 825 dias-multa para o crime de
associação para o tráfico).
4. GILDO RAMOS DO NASCIMENTO (artigo
33, “caput”, e artigo 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, c.c. artigos 62, inciso I
(promover, organizar e dirigir a atividade), e 69, “caput”, e artigo 29, todos do
Código Penal).
Na primeira fase, adequado o aumento da
pena-base,
em
razão
das
inúmeras
circunstâncias
desfavoráveis, tais como as consequências dos delitos (uma
vez que diversos delitos contra o patrimônio foram cometidos por outros agentes
na cidade de Bastos e região para compra de entorpecentes junto à associação
criminosa formada pelos acusados); a culpabilidade (haja vista a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 207/252
disseminação de drogas no município de Bastos, a extensa rede associativa
formada para o tráfico); conduta social e personalidade, motivos
(lucro fácil) e, em especial, pela natureza e quantidade das
substâncias entorpecentes. O recorrente era um dos
principais responsáveis pela disseminação das drogas no
município, estando diretamente ligado a “Traíra”, com o qual
movimentava grande quantidade de drogas. GILDO, ainda,
integrava o intitulado sexto núcleo, atuando em conjunto com
os demais associados (TALITA e FÁBIO) na venda direta de
entorpecentes aos usuários. Assim, de fato, era um dos
principais líderes da associação, porém, tal situação, objeto
de específica agravante, não poderia, aqui, incidir, sob pena
de indevido “bis in idem”. Daí que a situação é exatamente
igual aos cálculos acima consignados (dois primeiros corréus),
com os mesmos fundamentos. Dentro de critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, portanto, o aumento do
“tráfico” deve ser menor, de 1/5 (um quinto), enquanto que o da
“associação”, bem maior, o dobro, resultando, então,
respectivamente, em 06 (seis) anos de reclusão e 600
(seiscentos) dias-multa, valor unitário mínimo, e 06 (seis)
anos de reclusão, mais 1200 (mil e duzentos) dias-multa,
destacando-se que, o dobro, sobre o mínimo da multa
cominada, já importa no máximo da pena abstratamente
cominada, daí que forçosamente fica mantido o definido na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 208/252
sentença,
evitando-se
“reformatio
in
pejus”
e,
até,
desrespeito ao princípio da legalidade.

Na
segunda
fase,
acertadamente
reconhecida a agravante da reincidência (certidão de objeto e pé:
artigo 12, “caput”, da Lei n.o 6.368/76
trânsito e julgado para o Ministério
Público em 08.05.2008 e para o réu em 28.07.2008, fls. 2.106). Ainda,
verifica-se que o apelante era um dos líderes da associação
criminosa, promovendo, organizando e dirigindo a atividade
dos demais corréus. Assim, acertadamente reconhecida,
também, a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do
Código Penal. Dessa forma, adequadamente acrescida a
fração de 1/3 (um terço), fixando a pena intermediária em 08
(oito) anos e 800 (oitocentos) dias-multa pelo crime de
tráfico de drogas; e em 08 (oito) anos de reclusão e
pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa para o crime
de associação para o tráfico, uma vez que já fixada no
máximo legal, sendo inviável sua majoração também nesta
fase.
Na derradeira etapa, inviabilizada, destaca-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 209/252
a redução prevista no §4o, do artigo 33 do mesmo Diploma
legal. Conforme se observou, o recorrente não era traficante
ocasional, mas habituado à atividade criminosa, nela se
dedicando, circunstância que da mesma forma não admite o
benefício. De qualquer maneira, suficiente a reincidência,
para a negativa da diminuição. Além, obviamente, da
gravidade do delito de tráfico de entorpecentes que contribui
para a desagregação da família e da sociedade. Aliás,
certamente venderia droga para centenas de usuários, se não
fosse a eficaz interferência estatal.
Por fim, a aplicação do concurso material de
crimes era de rigor, haja vista as inúmeras condutas de
tráfico perpetradas pelo recorrente, infrações penais que
ocorreram por ações autônomas e em momentos distintos,
então, as penas foram somadas, conforme regra do artigo 69
do Código Penal, totalizando 16 (dezesseis) anos de reclusão,
além do pagamento de 2.000 (dois mil) dias-multa (08 anos de
reclusão e 800 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas; 08 anos de reclusão e
pagamento de 1200 dias-multa para o crime de associação para o tráfico),
valor unitário mínimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 210/252
5. TALITA FERREIRA DA COSTA (artigo 33,
“caput”, e artigo 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, c.c. artigo 69, “caput” , e artigo
29, ambos do Código Penal).

Na primeira fase, adequado o aumento da
pena-base,
em
razão
das
inúmeras
circunstâncias
desfavoráveis, como igualmente motivado em relação aos
corréus acima já examinados em suas penas, mas com as
mesmas observações, equivalente ao cálculo de PEDRO,
com necessidade de readequação da pena-base de cada
delito, mais rigor na aplicação da referente ao crime de
“associação”, índice, no entanto, como visto na sentença,
minimizado em relação aos demais comparsas. Assim,
impõe-se penas de 06 (seis) anos de reclusão e 600
(seiscentos) dias-multa, valor unitário mínimo (crimes de “tráfico
de drogas”), e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
mais 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa (seria de 1050 dias-
multa, contudo, fica mantido o valor da sentença, evitando-se indevida “reformatio
in pejus”), para o crime de “associação” .
Ausentes atenuantes ou agravantes, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 211/252
como causas de aumento e diminuição de pena.
Ainda, destaca-se que não se aplicou a
redução prevista no §4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/06,
porque demonstrando, claramente, que a recorrente não é
traficante ocasional, mas habituado à atividade criminosa
(“dedicação”), em real associação criminosa, na forma do já
analisado aqui, circunstâncias que não admitem o benefício,
como convenientemente fundamentado na r. sentença. Além,
obviamente, da gravidade do delito de tráfico de
entorpecentes, que contribui para a desagregação da família
e da sociedade. Afastado, portanto, também o pedido da
Defesa para aplicação do tráfico privilegiado.

Por fim, mais uma vez se repete que a
aplicação do concurso material de crimes era de rigor, haja
vista as inúmeras condutas de tráfico perpetradas pela
recorrente, infrações penais que ocorreram por ações
autônomas e em momentos distintos, então, as penas foram
adequadamente somadas, conforme regra do artigo 69 do
Código Penal, totalizando 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 212/252
reclusão, além do pagamento de 1.425 (mil quatrocentos e
vinte e cinco) dias-multa (06 anos de reclusão e 600 dias-multa pelo crime
de tráfico de drogas; 04 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 825 dias-
multa para o crime de associação para o tráfico), valor unitário mínimo.

6. JONATHAN LUAN BRITO BEZERRA (artigo 33,
“caput”, por duas vezes, e artigo 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, c.c. artigo 69,
“caput”, e artigo 29, ambos do Código Penal).
Na primeira fase, adequado o aumento da
pena-base, da mesma forma do que motivado em relação
aos corréus. E, aqui, necessária, também, readequação,
igualmente da mesma forma como acima já consignado. No
caso de JONATHAN, entretanto, possível acrescentar outra
circunstância desfavorável, ou seja, “maus antecedentes”, o
que se observou, expressamente, na sentença, fls. 3252,
apontando certidão de objeto e pé de fls. 2.108. Oportuno
observar, entretanto, que a sentença, no caso, exasperou a
pena no dobro, para o crime de associação, como vinha
fazendo, sendo que, ao que parece, não levou, aí, em
consideração o “mau antecedente”. Inviável, então, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 213/252
recurso exclusivo da defesa, corrigir a situação, daí que fica
mantida, para o respectivo delito, a pena imputada na fase
inicial do cálculo, inclusive a pecuniária, com índice de
acréscimo menor, desproporcional, portanto. Possível, então,
no seu caso, aumento maior para os crimes imputados, nesta
inicial fase do cálculo, de 1/3 (um terço), apenas em relação ao
de tráfico, como de fato fundamentado e efetivado na
sentença, mantido o dobro (imposto aos demais) em relação ao
de associação, perfazendo-se, 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, mais 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-
multa, para o de tráfico; e em 06 (seis) anos de reclusão e
pagamento de 887 (oitocentos e oitenta e sete) dias-multa, para
o crime de associação para o tráfico.
Na
segunda
fase,
acertadamente
reconhecida a agravante da reincidência (certidão de objeto e pé:
processo n° 0002046-71.2008.8.26.006 - artigo 157, § 2o, incisos I, II, e V, do
Código Penal - Trânsito em julgado para o Ministério Público em 20.06.2012 e
trânsito em julgado para o réu em 04.06.2012, de fls. 2.108), exasperada
em 1/6 (um sexto), então, a pena, perfazendo-se, para o tráfico,
07 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
mais 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa pelo crime de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 214/252
tráfico de drogas; e, mantida a da sentença, em 7 (sete)
anos de reclusão e pagamento de 1.034 (mil e trinta e quatro)
dias-multa para o crime de associação para o tráfico.
Na derradeira etapa, inviabilizada, destaca-se,
a redução prevista no §4o, do artigo 33 do mesmo Diploma
legal. Conforme se observou, o recorrente não era traficante
ocasional, mas habituado à atividade criminosa, nela se
dedicando, circunstância que da mesma forma não admite o
benefício. De qualquer maneira, suficiente a reincidência,
para a negativa da diminuição. Além, obviamente, da
gravidade do delito de tráfico de entorpecentes que contribui
para a desagregação da família e da sociedade. Aliás,
certamente venderia droga para centenas de usuários, se não
fosse a eficaz interferência estatal.
Por fim, a aplicação do concurso material de
crimes, como já avaliado, era de rigor, haja vista as inúmeras
condutas de tráfico perpetradas pelo recorrente, infrações
penais que ocorreram por ações autônomas e em momentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 215/252
distintos, então, as penas foram somadas, conforme regra do
artigo 69 do Código Penal, totalizando 22 (vinte e dois) anos,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do
pagamento de 2.588 (dois mil, quinhentos e oitenta e oito) dias-
multa (15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 1554 dias-multa para o
crime de tráfico de drogas; e 7 anos de reclusão e 1.034 dias-multa para o crime
de associação para o tráfico), valor unitário mínimo.
7. SILVIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA (artigo
33, “caput”, e artigo 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, c.c. artigo 69, “caput”, e
artigo 29, ambos do Código Penal).
Na primeira fase, adequado o aumento da
pena-base, mas com a mesma correção acima já efetivada e
motivada, acrescentando-se, também em relação a ele,
existência, assim como JONATHAN, de “maus antecedentes”
(certidão de objeto e pé: autos no 0000370-25.2007.8.29.0069 - art. 34 do DL
3.688/41 trânsito em julgado para o Ministério Público em 04/08/2009 e trânsito
em julgado para o réu em 04/09/2009, de fls. 2.128) e a não consideração
dessa circunstância em relação ao crime de associação.
Como o cálculo imediatamente anterior, fica readequada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 216/252
pena-base, da mesma forma, repete-se, para 06 (seis) anos e
08 (oito) meses de reclusão, mais 666 (seiscentos e sessenta e
seis) dias-multa, para o de tráfico; e em 06 (seis) anos de
reclusão e pagamento de 887 (oitocentos e oitenta e sete) dias-
multa, para o crime de associação para o tráfico.
Ausentes atenuantes ou agravantes, bem
como causas de aumento e diminuição de pena.
Ainda, destaca-se que não se aplicou a
redução prevista no §4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/06,
porque demonstrando, claramente, que a recorrente não é
traficante ocasional, mas habituado à atividade criminosa
(“dedicação”), em real associação criminosa, na forma do já
analisado aqui, circunstâncias que não admitem o benefício,
como convenientemente fundamentado na r. sentença. Além,
obviamente, da gravidade do delito de tráfico de
entorpecentes, que contribui para a desagregação da família
e da sociedade. Afastado, portanto, também o pedido da
Defesa para aplicação do tráfico privilegiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 217/252

Por fim, a aplicação do concurso material de
crimes era de rigor, haja vista as inúmeras condutas de
tráfico perpetradas pela recorrente, infrações penais que
ocorreram por ações autônomas e em momentos distintos,
então, as penas foram somadas, conforme regra do artigo 69
do Código Penal, totalizando 12 (doze) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, além do pagamento de 1.553 (mil
quinhentos e cinquenta e três) dias-multa (06 anos e 08 meses de
reclusão e 666 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas; 06 anos de reclusão e
pagamento de 887 dias-multa para o crime de associação para o tráfico), valor
unitário mínimo.
8. SÉRGIO COELHO ROMANO (artigo 33,
“caput”, e artigo 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, c.c. artigos 62, inciso I
(promover, organizar e dirigir as atividades), e artigos 69, “caput”, e 29, ambos do
Código Penal).
Na primeira fase, adequadamente o aumento
da pena-base, em razão das inúmeras circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 218/252
desfavoráveis, tais como as consequências dos delitos (uma
vez que diversos delitos contra o patrimônio foram cometidos por outros agentes
na cidade de Bastos e região para compra de entorpecentes junto à associação
criminosa formada pelos acusados); a culpabilidade (haja vista a
disseminação de drogas no município de Bastos, a extensa rede associativa
formada para o tráfico); conduta social e personalidade, motivos
(lucro fácil) e, em especial, pela natureza e quantidade das
substâncias entorpecentes. Outrossim, o recorrente era um
dos fornecedores de entorpecentes de “Traíra” e GILDO.
Sendo ligado a líderes de outros núcleos, sua reprimenda foi
adequadamente elevada, porém, também da mesma forma
que as análise anteriores, com os mesmos fundamentos,
necessário, mais uma vez, uma readequação da pena-base
entre os delitos de tráfico e associação, com maior rigor, por
fundamento adequado, à este último, destacando-se,
também em relação ao apelante, que a circunstância de
“líder” deve ser avaliada apenas em uma fase do cálculo,
ficando reservada, então, para a segunda, evitando-se
indevido “bis in idem”. Sua situação, então, se equivale a do
réu GILDO, impondo-se 06 (seis) anos de reclusão e 600
(seiscentos) dias-multa, valor unitário mínimo, para o tráfico,
e 06 (seis) anos de reclusão, mais 1200 (mil e duzentos) dias-
multa, para a associação, destacando-se que, o dobro, sobre
o mínimo da multa cominada, já importa no máximo da pena
abstratamente cominada, daí que forçosamente fica mantido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 219/252
o definido na sentença, evitando-se “reformatio in pejus” e,
até, desrespeito ao princípio da legalidade.
Na
segunda
fase,
acertadamente
reconhecida a agravante da reincidência (certidão de objeto e pé:
processo n° 0017216-92.2011 - artigo 171, “caput”, do Código Penal trânsito
em julgado para o Ministério Público e para o réu em 09/12/2014, fls. 2172).
Ainda, verifica-se que o recorrente era um dos líderes da
associação criminosa, promovendo, organizando e dirigindo
a atividade dos demais corréus. Assim, presente, também, a
agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal.
Acrescida adequadamente a pena na fração de 1/3 (um terço),
perfazendo-se 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos)
dias-multa pelo crime de tráfico de drogas; e em 08 (oito)
anos de reclusão e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-
multa para o crime de associação para o tráfico, uma vez
que já fixado no máximo legal, sendo inviável a majoração da
pena também nesta fase.
Na derradeira etapa, inviabilizada, destaca-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 220/252
a redução prevista no §4o, do artigo 33 do mesmo Diploma
legal. Conforme se observou, o recorrente não era traficante
ocasional, mas habituado à atividade criminosa, nela se
dedicando, circunstância que da mesma forma não admite o
benefício. De qualquer maneira, suficiente a reincidência,
para a negativa da diminuição. Além, obviamente, da
gravidade do delito de tráfico de entorpecentes que contribui
para a desagregação da família e da sociedade. Aliás,
certamente venderia droga para centenas de usuários, se não
fosse a eficaz interferência estatal.
Por fim, a aplicação do concurso material de
crimes era de rigor, haja vista as inúmeras condutas de
tráfico perpetradas pelo recorrente, infrações penais que
ocorreram por ações autônomas e em momentos distintos,
então, as penas foram somadas, conforme regra do artigo 69
do Código Penal, totalizando 16 (dezesseis) anos de reclusão,
além do pagamento de 2.000 (dois mil, quinhentos e trinta e três)
dias-multa (08 anos de reclusão e 800 dias-multa pelo crime de tráfico de
drogas; 08 anos de reclusão e pagamento de 1200 dias-multa para o crime de
associação para o tráfico), valor unitário mínimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 221/252
9. LUCAS MORAES POMPEU (artigo 33, c.c.
artigo 40, inciso V, e artigo 33, “caput”, por quatro vezes, e artigo 35, todos da Lei
n.o 11.343/06, c.c. artigo 69, “caput”, e artigo 29, ambos do Código Penal).
Na primeira fase, adequado o aumento da
pena-base,
em
razão
das
inúmeras
circunstâncias
desfavoráveis, tais como as consequências dos delitos (uma
vez que diversos delitos contra o patrimônio foram cometidos por outros agentes
na cidade de Bastos e região para compra de entorpecentes junto à associação
criminosa formada pelos acusados); a culpabilidade (haja vista a
disseminação de drogas no município de Bastos, a extensa rede associativa
formada para o tráfico); conduta social e personalidade, motivos
(lucro fácil) e, em especial, pela natureza e quantidade das
substâncias entorpecentes. O apelante era um dos um dos
principais responsáveis pela disseminação de drogas no
município de Bastos, atuando principalmente na venda direta
aos usuários. LUCAS possuía, ainda, íntima relação com
“Luiz Traíra”, um dos líderes da associação: ambos
negociavam intensamente o repasse, entrega e venda de
drogas ilícitas, com indicação recíproca de usuários
interessados. Em contato próximo com um dos chefes da
associação, sua reprimenda deve ser adequadamente
exacerbada, tudo a reprimir e prevenir a gravidade do fato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 222/252
organizar a mercancia espúria, porém, com as mesmas
observações já feitas em relação aos corréus, de forma a
readequar as penas frente aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, com maior rigor em relação ao crime de
associação, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
sobre ele, serem mais específicas. Repete-se, portanto, o
mesmo fundamento já levantado desde o primeiro cálculo
aqui realizado, com índice de aumento, na primeira fase, de
1/5 (um quinto) para os crimes de tráfico, e do dobro em
relação ao crime de associação, perfazendo-se 06 (seis)
anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-
multa pelo crime de tráfico de drogas; e 06 (seis) anos de
reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa para o
crime de associação para o tráfico (mantido o valor pecuniário para
não incidir em indevida “reformatio in pejus”).
Na
segunda
fase,
acertadamente
reconhecida a agravante da reincidência (certidão de objeto e pé:
processo n° 0001013-41.2011 - art. 155, § 4.o, IV, do CP trânsito em julgado
para o Ministério Público em 29/05/2012 e para o réu no dia 23/07/2012, fls.
2.120), exasperada em 1/6 (um sexto) a pena, perfazendo-se em
07 (sete) anos reclusão e pagamento de 700 (setecentos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 223/252
dias-multa pelo crime de tráfico de drogas; e 07 (sete) anos
de reclusão e pagamento de 1.166 (mil cento e sessenta e seis)
dias-multa para o crime de associação para o tráfico.
Na terceira fase, considerada a subordinação
de LUCAS a LUIZ ANTÔNIO, e que este cometeu um crime
de tráfico de drogas interestadual, no dia 14 de abril de 2016,
acertadamente reconhecida a causa de aumento prevista no
inciso V, do artigo 40, da Lei n.o 11.343/06 em relação ao
mencionado delito. Assim, correto o aumento, para o
específico delito, em 1/6, resultando em 08 (oito) anos e 02
(dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 816
(oitocentos e dezesseis) dias-multa, permanecendo as penas
relacionadas aos outros crimes de tráfico de drogas, bem
como de associação para o tráfico no mesmo patamar.
Na derradeira etapa, inviabilizada, destaca-se,
a redução prevista no §4o, do artigo 33 do mesmo Diploma
legal. Conforme se observou, o recorrente não era traficante
ocasional, mas habituado à atividade criminosa, nela se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 224/252
dedicando, circunstância que da mesma forma não admite o
benefício. De qualquer maneira, suficiente a reincidência,
para a negativa da diminuição. Além, obviamente, da
gravidade do delito de tráfico de entorpecentes que contribui
para a desagregação da família e da sociedade. Aliás,
certamente venderia droga para centenas de usuários, se não
fosse a eficaz interferência estatal.
Por fim, a aplicação do concurso material de
crimes era de rigor, como aqui já motivado, haja vista as
inúmeras condutas de tráfico perpetradas pelo recorrente,
infrações penais que ocorreram por ações autônomas e em
momentos distintos, então, as penas foram somadas,
conforme regra do artigo 69 do Código Penal, totalizando 43
(quarenta e três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e
pagamento de 4.782 (quatro mil, setecentos e oitenta e dois) dias-
multa (36 anos e 02 meses de reclusão, mais 3.616 dias-multa para o crime de
tráfico de drogas; e 07 anos de reclusão e pagamento de 1.166 dias-multa para o
crime de associação para o tráfico de drogas), valor unitário mínimo.
10. JOSÉ VICTOR CORNETO FERNANDES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 225/252
(artigo 33, “caput”, por duas vezes, e artigo 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, c.c.
artigo 69, “caput”, e artigo 29, ambos do Código Penal).
Na primeira fase, adequado o aumento da
pena-base,
em
razão
das
inúmeras
circunstâncias
desfavoráveis, tais como as consequências dos delitos (uma
vez que diversos delitos contra o patrimônio foram cometidos por outros agentes
na cidade de Bastos e região para compra de entorpecentes junto à associação
criminosa formada pelos acusados); a culpabilidade (haja vista a
disseminação de drogas no município de Bastos, a extensa rede associativa
formada para o tráfico); conduta social e personalidade, motivos
(lucro fácil) e, em especial, pela natureza e quantidade das
substâncias entorpecentes. Novamente, pelos mesmos
argumentos desde o início da análise dos cálculos
levantados, necessária a readequação dos índices de
aumento na primeira fase do cálculo, repetindo, 1/5 (um)
quinto, para o crime de tráfico, e, levando-se em conta, para
o caso do apelante, minimização do aumento, na sentença,
em relação ao delito de associação, para ele o índice de 1⁄2
(metade), na mesma forma que o cálculo referente aos
apelantes PEDRO e TALITA, perfazendo-se em 06 (seis)
anos de reclusão e 600 (oitocentos) dias-multa pelo crime de
tráfico de drogas; e em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 226/252
reclusão e pagamento de 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-
multa para o crime de associação para o tráfico (mantida a pena
pecuniária para não incidir em indevida “reformatio in pejus”).
Ausentes atenuantes ou agravantes, bem
como causas de aumento e diminuição de pena.
Ainda, destaca-se que não se aplicou a
redução prevista no §4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/06,
porque demonstrado, claramente, que a recorrente não é
traficante ocasional, mas habituado à atividade criminosa
(“dedicação”), em real associação criminosa, na forma do já
analisado aqui, circunstâncias que não admitem o benefício,
como convenientemente fundamentado na r. sentença. Além,
obviamente, da gravidade do delito de tráfico de
entorpecentes, que contribui para a desagregação da família
e da sociedade. Afastado, portanto, também o pedido da
Defesa para aplicação do tráfico privilegiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 227/252

Por fim, a aplicação do concurso material de
crimes era de rigor, como já consignado, haja vista as
inúmeras condutas de tráfico perpetradas pela recorrente,
infrações penais que ocorreram por ações autônomas e em
momentos distintos, então, as penas foram somadas,
conforme regra do artigo 69 do Código Penal, totalizando 16
(dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do
pagamento de 2.025 (dois mil e vinte e cinco) dias-multa (12 anos
de reclusão e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa pelo crime de
tráfico de drogas e 04 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 825 dias-
multa para o delito de associação para o tráfico), valor unitário mínimo.
11. VALDECIR ANTUNES (artigo 33, “caput”, por
duas vezes, e artigo 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, c.c. artigos 62, inciso I
(promover, organizar e dirigir a atividade), e artigos 69, “caput”, e 29, ambos do
Código Penal).
Na primeira fase, adequado o aumento da
pena-base,
em
razão
das
inúmeras
já
colocadas
circunstâncias desfavoráveis, tais como as consequências
dos delitos (uma vez que diversos delitos contra o patrimônio foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 228/252
cometidos por outros agentes na cidade de Bastos e região para compra de
entorpecentes junto à associação criminosa formada pelos acusados); a
culpabilidade (haja vista a disseminação de drogas no município de Bastos,
a extensa rede associativa formada para o tráfico); conduta social e
personalidade, motivos (lucro
fácil) e, em especial, pela
natureza e quantidade das substâncias entorpecentes. O
apelante
era
um
dos
principais
responsáveis
pela
disseminação das drogas na comarca, atuando como
fornecedor de entorpecentes a outros pequenos traficantes,
além de efetuar a venda direta a usuários. VALDECIR tinha
contato direto com “Traíra” e “Dito”; tendo ligação próxima a
chefes de outros núcleos da associação. Mas, da mesma
forma, como já antecipado e repetido em relação à todos os
demais corréus, imperiosa a readequação da pena-base, em
seus índices de aumento, diferenciando os delitos de tráfico,
com o delito de associação, tudo como já amplamente aqui
motivado. A circunstância de exercer papel de organizador,
“chefe”, fica reservada para incidência na próxima fase de
cálculo.
Assim,
nos
mesmo
termos
já
colocados
anteriormente, sua sanção passa a ser de 06 (seis) anos de
reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pelos crimes de
tráfico de drogas; e de 06 (seis) anos de reclusão e
pagamento de 1.000 (mil) dias-multa para o crime de
associação para o tráfico (mantida a pecuniária por respeito ao princípio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 229/252
da legalidade e para evitar “reformatio in pejus”).
Na
segunda
fase,
acertadamente
reconhecido que o apelante era um dos líderes da
associação criminosa, promovendo, organizando e dirigindo
a atividade dos demais corréus. Assim, presente a agravante
prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal. Desta feita,
acrescida a pena na fração de 1/6, perfazendo-se em 07
(sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos)
dias-multa para os crimes de tráfico de drogas; e em 07
(sete) anos de reclusão e pagamento de 1.166 (mil cento e
sessenta e seis) dias-multa para o crime de associação para o
tráfico.
Na derradeira etapa, destaca-se que não se
aplicou a redução prevista no §4o, do artigo 33 da Lei no
11.343/06,
porque
demonstrando,
claramente,
que
o
recorrente não é traficante ocasional, mas habituado à
atividade
criminosa
(“dedicação”),
em
real
associação
criminosa, na forma do já analisado aqui, circunstâncias que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 230/252
não
admitem
o
benefício,
como
convenientemente
fundamentado na r. sentença. Além, obviamente, da
gravidade do delito de tráfico de entorpecentes, que contribui
para a desagregação da família e da sociedade. Afastado,
portanto, também o pedido da Defesa para aplicação do
tráfico privilegiado.

Por fim, a aplicação do concurso material de
crimes era de rigor, haja vista as inúmeras condutas de
tráfico perpetradas pelo recorrente, infrações penais que
ocorreram por ações autônomas e em momentos distintos,
então, as penas foram somadas, conforme regra do artigo 69
do Código Penal, totalizando 21 (vinte e um) anos de reclusão,
além do pagamento de 2.566 (dois mil, quinhentos e sessenta e
seis) dias-multa (14 anos de reclusão e pagamento de 1400 dias-multa
para o crime de tráfico de drogas; e 07 anos de reclusão e pagamento de 1.166
dias-multa para o crime de associação para o tráfico), valor unitário
mínimo.
12. JOÃO BENEDITO DE FREITAS (artigo 35
da Lei n.o 11.343/06, c.c. artigo 62, inciso I (promover, organizar e dirigir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 231/252
atividade), do Código Penal).
Na primeira fase, adequado o aumento da
pena-base,
em
razão
das
inúmeras
circunstâncias
desfavoráveis, tais como as consequências dos delitos (uma
vez que diversos delitos contra o patrimônio foram cometidos por outros agentes
na cidade de Bastos e região para compra de entorpecentes junto à associação
criminosa formada pelos acusados); a culpabilidade (haja vista a
disseminação de drogas no município de Bastos, a extensa rede associativa
formada para o tráfico); conduta social e personalidade, motivos
(lucro fácil) e, em especial, pela natureza e quantidade das
substâncias entorpecentes. O recorrente era um dos
principais responsáveis pela disseminação das drogas na
comarca, atuando como fornecedor de entorpecentes a
outros pequenos traficantes, além de efetuar a venda direta a
usuários, tendo ligação direta com os chefes dos outros
núcleos da associação (Traíra, Gildo e Deci). Sua reprimenda foi
acertadamente exacerbada, porém, dentro do critério aqui já
adotado, reservando a circunstância de ser organizador e um
dos chefes da organização para a fase seguinte do cálculo,
com o índice utilizado (dobro), adequa-se a pena-base para 06
(seis) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-
multa (mantida a pecuniária para não incidir em reformatio in pejus e para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 232/252
respeitar o limite do máximo previsto no tipo).
Na
segunda
fase,
acertadamente
reconhecido que o apelante era um dos líderes da
associação criminosa, promovendo, organizando e dirigindo
a atividade dos demais corréus. Assim, presente a agravante
prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal. Dessa forma,
acertadamente acrescida a pena na fração de 1/6,
resultando, definitivamente, em 07 (sete) anos de reclusão e
pagamento de 1.166 (mil e cento e sessenta e seis) dias-multa,
pois ausentes outras causas modificadoras, valor unitário
mínimo.
13. LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO (artigo 33, c.c.
artigo 40, inciso V; artigo 33, “caput”, por duas vezes, e artigo 35, todos da Lei n.o
11.343/06, c.c. artigo 62, inciso I (promover, organizar e dirigir a atividade), do
Código Penal, e artigo 69, “caput”, e artigo 29, ambos do Código Penal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 233/252
Na primeira fase, adequadamente o aumento
da pena-base, em razão das inúmeras circunstâncias
desfavoráveis, tais como as consequências dos delitos (uma
vez que diversos delitos contra o patrimônio foram cometidos por outros agentes
na cidade de Bastos e região para compra de entorpecentes junto à associação
criminosa formada pelos acusados); a culpabilidade (haja vista a
disseminação de drogas no município de Bastos, a extensa rede associativa
formada para o tráfico); conduta social e personalidade, motivos
(lucro fácil) e, em especial, pela natureza e quantidade das
substâncias entorpecentes. O apelante era um dos principais
responsáveis pela disseminação das drogas na comarca e
movimentava substancial quantidade de drogas, atuando
como fornecedor de entorpecentes a outros pequenos
traficantes, além de efetuar a venda direta a usuários. Não
desconsiderou que as investigações se iniciaram justamente
pelo apelante, haja vista a intensa negociação de drogas que
promovia na Comarca. De fato, mantinha contato direto com
diversos integrantes da associação, tais como PAULO
SERGIO BARBOSA, JOÃO BENEDITO DE FREITAS e
SERGIO ROMANO. Tendo ligação com chefes dos demais
núcleos da associação, a questão de maior intensidade
desfavorável, mais uma vez, fica na conduta do crime de
associação, com a sentença não diferindo muito das
motivações apresentadas para os demais apelantes. Assim,
também
para
ele,
reservada
a
agravante
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 234/252
coordenador/organizador ou um dos chefes da organização
para outra etapa do cálculo, sua reprimenda, aqui
readequada, diferenciada em relação aos delitos de tráfico e
associação, repete-se, pelos mesmos argumentos e no
mesmo índice já apresentados em relação aos corréus, fica
sendo de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-
multa pelos crimes de tráfico de drogas; e em 06 (seis) anos
de reclusão e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-
multa para o crime de associação para o tráfico, aqui
mantido por ser o máximo previsto e para não incidir em
“reformatio in pejus”.
Na
segunda
fase,
acertadamente
reconhecido que o apelante era um dos líderes da
associação criminosa, promovendo, organizando e dirigindo
a atividade dos demais corréus. Assim, presente a agravante
prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal. Dessa forma,
acrescida a pena na fração de 1/6, perfazendo-se 07 (sete)
anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-
multa para o crime de tráfico de drogas; e em 07 (sete) anos
de reclusão e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-
multa para o crime de associação para o tráfico, uma vez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 235/252
que já estabelecida a pena no patamar máximo, sendo
inviável sua majoração nesta fase.
Na terceira fase, corretamente considerado
que o entorpecente traficado no dia 14 de abril de 2016 foi
adquirido na cidade de Brasilândia/MS, o que caracteriza o
tráfico de drogas interestadual, presente a causa de aumento
previsto no inciso V, do artigo 40, da Lei n.o 11.343/06.
Assim, em relação ao referido fato (crime), exasperada a pena
em 1/6, resultando em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de
reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-
multa, permanecendo as penas relacionadas aos outros
crimes de tráfico de drogas, bem como de associação para o
tráfico no mesmo patamar.
Na derradeira etapa, destaca-se que não se
aplicou a redução prevista no §4o, do artigo 33 da Lei no
11.343/06,
porque
demonstrando,
claramente,
que
a
recorrente não é traficante ocasional, mas habituado à
atividade
criminosa
(“dedicação”),
em
real
associação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 236/252
criminosa, na forma do já analisado aqui, circunstâncias que
não
admitem
o
benefício,
como
convenientemente
fundamentado na r. sentença. Além, obviamente, da
gravidade do delito de tráfico de entorpecentes, que contribui
para a desagregação da família e da sociedade. Afastado,
portanto, também o pedido da Defesa para aplicação do
tráfico privilegiado.

Por fim, a aplicação do concurso material de
crimes era de rigor, haja vista as inúmeras condutas de
tráfico perpetradas pelo recorrente, infrações penais que
ocorreram por ações autônomas e em momentos distintos,
então, as penas foram somadas, conforme regra do artigo 69
do Código Penal, totalizando 29 (vinte e nove) anos e 02 (dois)
meses de reclusão, além do pagamento de 3.416 (três mil,
quatrocentos e dezesseis) dias-multa (22 anos e 02 meses de reclusão e
pagamento de 2.216 dias-multa para os crimes de tráfico de drogas; e 07 anos de
reclusão e pagamento de 1.200 dias-multa para o crime de associação para o
tráfico), valor unitário mínimo.
14. ALEX TAVARES DE FIGUEIREDO (artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 237/252
33, “caput” e artigo 35, ambos da Lei n.o 11.343/06; c.c. artigo 62, inciso I
(promover, organizar e dirigir a atividade), do Código Penal, e artigos 69, “caput”,
e 29, ambos do Código Penal).
Na primeira fase, adequado o aumento da
pena-base,
em
razão
das
inúmeras
circunstâncias
desfavoráveis, tais como as consequências dos delitos (uma
vez que diversos delitos contra o patrimônio foram cometidos por outros agentes
na cidade de Bastos e região para compra de entorpecentes junto à associação
criminosa formada pelos acusados); a culpabilidade (haja vista a
disseminação de drogas no município de Bastos, a extensa rede associativa
formada para o tráfico); conduta social e personalidade, motivos
(lucro fácil) e, em especial, pela natureza e quantidade das
substâncias entorpecentes, bem como a presença de maus
antecedentes (certidão de objeto e pé: processo n° 0000278-08.2011 art.
28 da Lei de Drogas
trânsito em julgado para o Ministério Público em
28/05/2012 e para o réu em 25/06/2012, fls. 2118). O recorrente era um
dos principais responsáveis pela disseminação das drogas
na comarca, atuando como fornecedor de entorpecentes a
outros pequenos traficantes, além de efetuar a venda direta a
usuários. Tinha contato direto com chefes de outros núcleos
da
associação,
por
assim
também
atuar,
ou seja,
organizador, “chefe”, circunstância, no entanto, que deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 238/252
reservada para incidência na segunda fase do cálculo. Da
mesma forma que os demais apelantes, necessária
readequação, da base, para diferenciar os delitos de tráfico e
de associação, de acordo com as motivações apresentadas,
adequadas ao segundo delito, daí justificando índice de
exasperação superior. Importante, mais uma vez, que se
reitera, aqui, os mesmos argumentos já apresentados para
essa readequação e utilização de índices específicos, neste
caso, dada a circunstância de “maus antecedentes”, de 1/3
(um terço) em relação ao delito de tráfico, e, específico no caso
(diferenciando-o, na sentença, dos demais réus), verificando aumento
proporcional e razoável também para o crime de associação,
com aplicação, então, de 1/6 (um sexto) acima do dobro
utilizado para os demais corréus (observando-se, para deixar
claro, índice maior aplicado na sentença, então, ora reduzido),
determinando, por consequência, 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, mais 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-
multa, para o delito de tráfico, e 07 (sete) anos de reclusão,
mais 1200 (limite máximo previsto no tipo e assim definido na sentença)
dias-multa, para o crime de associação.
Na
segunda
fase,
acertadamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 239/252
reconhecida a agravante da reincidência (certidão de objeto e pé: -
processo n° 0001565-06.2011 - artigo 155, § 4.o, I, II e IV, do CP e artigo 244-B
da Lei 8.069/90
trânsito em julgado para o réu em 23.01.2013 e para o
Ministério Público em 13.02.2013, fls. 2.115). Ainda, verifica-se que o
recorrente era um dos líderes da associação criminosa,
promovendo, organizando e dirigindo a atividade dos demais
corréus. Assim, presente, também, a agravante prevista no
artigo 62, inciso I, do Código Penal. Dessa maneira,
acrescida a pena na fração de 1/3, perfazendo-se 08 (oito)
anos, 10 (dez) meses e 20 dias de reclusão e pagamento
de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa pelo crime de
tráfico de drogas; e em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-
multa para o crime de associação para o tráfico, uma vez
que já fixada no patamar máximo, sendo inviável sua
majoração nesta fase.
Na derradeira etapa, inviabilizada, destaca-se,
a redução prevista no §4o, do artigo 33 do mesmo Diploma
legal. Conforme se observou, o recorrente não era traficante
ocasional, mas habituado à atividade criminosa, nela se
dedicando, circunstância que da mesma forma não admite o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 240/252
benefício. De qualquer maneira, suficiente a reincidência,
para a negativa da diminuição. Além, obviamente, da
gravidade do delito de tráfico de entorpecentes que contribui
para a desagregação da família e da sociedade. Aliás,
certamente venderia droga para centenas de usuários, se não
fosse a eficaz interferência estatal.
Por fim, a aplicação do concurso material de
crimes era de rigor, haja vista as inúmeras condutas de
tráfico perpetradas pelo recorrente, infrações penais que
ocorreram por ações autônomas e em momentos distintos,
então, as penas foram somadas, conforme regra do artigo 69
do Código Penal, totalizando 18 (dezoito) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento
de 2.088 (dois mil e oitenta e oito) dias-multa (08 anos, 10 meses e 20
dias de reclusão, mais 888 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas; 09 anos e
04 meses de reclusão e pagamento de 1200 dias-multa para o crime de
associação para o tráfico), valor unitário mínimo.
15. PAULO SÉRGIO BARBOSA (artigo 33, c.c.
artigo 40, inciso V, e artigo 35, todos da Lei n.o 11.343/06, c.c. artigo 62, inciso I

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 241/252
(promover, organizar e dirigir a atividade), do Código Penal, e artigos 69, “caput”,
e 29, ambos do Código Penal).
Na primeira fase, adequado aumento da
pena-base,
em
razão
das
inúmeras
circunstâncias
desfavoráveis, tais como as consequências dos delitos (uma
vez que diversos delitos contra o patrimônio foram cometidos por outros agentes
na cidade de Bastos e região para compra de entorpecentes junto à associação
criminosa formada pelos acusados); a culpabilidade (haja vista a
disseminação de drogas no município de Bastos, a extensa rede associativa
formada para o tráfico); conduta social e personalidade, motivos
(lucro fácil) e, em especial, pela natureza e quantidade das
substâncias entorpecentes, bem como a presença de maus
antecedentes (certidão de objeto e pé: processo n° 0005663-65.2008 art.
171, “caput”, do CP
trânsito em julgado para o Ministério Público em
17/10/2012 e trânsito em julgado para o réu em 04/02/2013, fls. 2180). O
apelante era um dos principais fornecedores de drogas de
“Traíra”. Tendo contato direto com chefe de outro núcleo da
associação, sua reprimenda foi adequadamente exacerbada.
Restou claro nos autos que PAULO SÉRGIO BARBOSA,
vulgo “Galo Cego”, trazia droga exclusivamente para “Traíra”
e que, além do além do conteúdo das interceptações
telefônicas realizadas, sua participação na associação ilícita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 242/252
foi confirmada quando duas moças foram surpreendidas, na
cidade de Adamantina, transportando 100 gramas de “crack”,
que seriam entregues a “Serginho” e posteriormente
encaminhadas para “Traíra”. Necessário aqui, conforme já
fundamentado em relação aos demais corréus, readequação
da pena-base de cada ilícito (tráfico e associação), tudo, repete-
se, como já colocado. A circunstância de “chefe”, por sua
vez, deve ficar reservada para a segunda fase do cálculo.
Pelos maus antecedentes, a situação fica igual ao do corréu
acima analisado, ALEX, como para ele motivado, portanto,
impondo-se penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, mais 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa,
para o delito de tráfico, e 07 (sete) anos de reclusão, mais
1200 (limite máximo previsto no tipo e assim definido na sentença) dias-
multa, para o crime de associação.
Na segunda fase, corretamente, para ele,
reconhecida a agravante da multirreincidência, (certidões de
objeto e pé: artigo 155, “caput”, do CP - autos no 0000199-94.2007.8.26.0416
trânsito em julgado para o Ministério Público em 15/05/2912 e para o réu em
29/10/2013; art. 28 da lei 11.343/06 - autos no 0002389-25.2010.8.26.0416

trânsito em julgado para o Ministério Público em 16/11/2011 e para o réu em
17/12/2012, fls. 2.178 e 2.179). Ainda, verifica-se que o recorrente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 243/252
era um dos líderes da associação criminosa, promovendo,
organizando e dirigindo a atividade dos demais corréus.
Assim, presente, também, a agravante prevista no artigo 62,
inciso I, do Código Penal. Desse modo, acrescida,
convenientemente, a pena, na fração de 1⁄2 (metade),
perfazendo-se em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento
de 999 (novecentos e noventa e nove) dias-multa pelo crime de
tráfico de drogas. Em relação ao crime de associação,
possível, aqui, o acréscimo, que resulta na mesma pena
imposta na sentença, haja vista, nela, o aumento não ter
efetivamente incidido, porque já no máximo previsto no tipo
penal. Aqui, então, justifica-se a manutenção daquele valor,
restando fixada, para o crime de associação, a pena de 10
(dez) anos de reclusão e pagamento de 1200 (mil e duzentos)
dias-multa (limite máximo possível), valor unitário mínimo.

Na terceira fase, corretamente considerado
que o entorpecente traficado no dia 14 de abril de 2016 foi
adquirido na cidade de Brasilândia/MS, o que caracteriza o
tráfico de drogas interestadual, presente a causa de aumento
previsto no inciso V, do artigo 40, da Lei n.o 11.343/06.
Assim, adequadamente exasperada a pena referente ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 244/252
crime de tráfico em 1/6 (um sexto), resulta, então, em 11 (onze)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de
1.165 (mil cento e sessenta e cinco) dias-multa.
Na derradeira etapa, inviabilizada, destaca-se,
a redução prevista no §4o, do artigo 33 do mesmo Diploma
legal. Conforme se observou, o recorrente não era traficante
ocasional, mas habituado à atividade criminosa, nela se
dedicando, circunstância que da mesma forma não admite o
benefício. De qualquer maneira, suficiente a reincidência,
para a negativa da diminuição. Além, obviamente, da
gravidade do delito de tráfico de entorpecentes que contribui
para a desagregação da família e da sociedade. Aliás,
certamente venderia droga para centenas de usuários, se não
fosse a eficaz interferência estatal.
Por fim, a aplicação do concurso material de
crimes era de rigor, haja vista as inúmeras condutas de
tráfico perpetradas pelo recorrente, infrações penais que
ocorreram por ações autônomas e em momentos distintos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 245/252
então, as penas foram somadas, conforme regra do artigo 69
do Código Penal, totalizando 21 (vinte e um) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, além do pagamento de 2.365 (dois mil
trezentos e sessenta e cinco) dias-multa (11 anos e 08 meses de reclusão
e 1165 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas; 10 anos de reclusão e
pagamento de 1200 dias-multa para o crime de associação para o tráfico),
valor unitário mínimo.
Em relação a todos os apelantes, cumpre
deixar certo que, em se tratando-se de crime equiparado a
hediondo, a imposição de regime inicial fechado, cumpre
ressaltar, é determinada pela legislação vigente, ou seja,
artigo 2o, §1o, das Lei 8.072/1990, com redação dada pela Lei
11.464/2007. Tal rigor tem respaldo, inclusive, na própria
Constituição Federal, no disposto no artigo 5o, XLIII, não se
podendo alegar inconstitucionalidade.
Forçoso
admitir,
entretanto,
que,
recentemente, emanaram decisões dos Tribunais de Brasília,
no sentido de ser possível a imposição de regime inicial
diverso do fechado, principalmente, mas não somente, para
condenados por tráfico “privilegiado” (o que não é o caso, cumpre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 246/252
ressaltar).
Contudo, tais decisões possuem eficácia
“inter partes” e não “erga omnes”, inexistindo até o momento
manifestação expressa, daquelas Cortes, no sentido de ser
possível a concessão da benesse para casos semelhantes.
Ademais, “in casu”, a fixação de regime
diverso
do
fechado
mostra-se
insuficiente
para
a
ressocialização do penitente e para a prevenção e repressão
de delitos desse jaez, de modo geral. É de se anotar que o
fato de em um processo ter-se decidido por tal possibilidade
não torna esse entendimento regra de aplicação automática
para os demais feitos.
No mais, saliento que a imposição do regime
inicial fechado se faz necessária, também, com base nos
elementos concretos do caso em análise. Nota-se grande a
quantidade e natureza das drogas apreendidas, de maior
poder de dependência e de maior risco à saúde, como a
cocaína e o “crack”, aspecto este relevante para a fixação
de regime, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/06 c.c.
artigo 33, §3o, do Código Penal, não se podendo deixar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 247/252
considerar a prática, em concurso material, de outro crime de
grande potencial de risco, com circunstâncias também
concretamente graves, acima do normal, como perfeitamente
considerado na r. sentença em relação aos apelantes, e que
deixava clara a dedicação ao hediondo ilícito, fator de
evidente periculosidade. Além disso, não se poderia ignorar a
própria reincidência de GILDO RAMOS DO NASCIMENTO,
JONATHAN LUAN BRITO BEZERRA, SÉRGIO COELHO
ROMANO, LUCAS MORAES POMPEU, ALEX TAVARES
DE FIGUEIREDO e PAULO SERGIO BARBOSA, que não
autoriza outros regimes de início de cumprimento de pena
(regimes semiaberto e aberto exigindo “condenado não reincidente” artigo 33,
§2o, “b” e “c”, do Código Penal).
Portanto,
não
há
qualquer
razão
que
justifique a fixação de regime outro que não o inicial fechado.
Independente da possibilidade ou não de
substituição da pena corporal por restritivas de direitos,
imposta
para
condenados
por
tráfico
de
drogas,
especialmente em razão da suspensão da execução do
artigo 44, da Lei no 11.343/06, por meio da Resolução no
05/12 do Senado Federal, no atinente a vedação abstrata da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 248/252
concessão benesse, na espécie, o que se verifica, até pelo já
indicado, é não ser a medida suficiente como reprovação e
prevenção do hediondo ilícito (artigo 44, III, do Código Penal),
inclusive incompatível com o regime fechado imposto e o
quantum fixado (artigo 44, I, do Código Penal), destacando-se,
como já indicado acima, aspectos concretos de maior
gravidade dos fatos.
Cumpre consignar inaplicável, no caso, o
previsto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal. O
regime fechado decorre, como verificado, de norma legal
ainda vigente. Por outro lado, o que se levou também em
consideração para sua fixação, aqui, foi a gravidade concreta
dos fatos, independentemente, até, do “quantum” da sanção
(artigo 33, §3o, do Código Penal), demonstrando ser inviável outro
regime que não o mais rigoroso como forma de prevenção e
repressão, surgindo, então, irrelevante tempo de prisão
provisória para a situação (imposição de regime de início de
cumprimento de pena). Eventual progressão, por outro lado,
deverá ser avaliada no Juízo das Execuções, competente
para tanto (artigo 66, III, “b”, da Lei 7.210/1984) e com condições de
verificar a presença dos requisitos legais específicos (objetivo
e subjetivo), não apresentados nestes autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 249/252
Outrossim, inadmissível a redução da pena
de multa, eis que, como se pode perceber, na sua fixação, o
Juiz respeitou a situação econômica dos réus, nos termos do
art. 60, caput, do Código Penal e artigo 43 da Lei no
11.343/2006. Depois, compete ao Juízo da Vara de
Execução Criminal apreciar a conveniência e melhor forma
de cumprimento da medida. Seu número, por sua vez,
respeitou os critérios norteadores do artigo 59 do Código
Penal e artigo 42 da Lei no 11.343/2006, proporcional à pena
corporal, nada surgindo viável de correção, portanto.
Diante de recente decisão do Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível ainda
que por maioria, a prisão depois da decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, necessidade de
manutenção ou mesmo decretação de prisão preventiva,
dentro de seus requisitos legais, na forma do artigo 617, c.c.
artigo 387, §1o, ambos do Código de Processo Penal. No
caso concreto, como já destacado na escolha do regime de
início de cumprimento de pena, presentes estão, ainda, as
condições para a prisão preventiva, principalmente a
necessidade de garantia da ordem pública, frente a evidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 250/252
periculosidade dos apelantes e viabilidade de reiteração da
conduta, a qual, na forma, até, do existente na sentença, fica
mantida, prejudicado, então por esta análise, pleito de
revogação, como o de fls. 4673/4677 do réu Valdecir.
Do exposto, por meu voto, afastadas as
preliminares, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos apelos
apenas para, readequando a pena-base de cada um, reduzir
as penas totais de ROBSON WILLIAN SANTOS COSTA
para 31 (trinta e um) anos de reclusão, mais 3.500 (três mil e
quinhentos) dias-multa; de FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA
COSTA para 31 (trinta e um) anos de reclusão, mais 3.500
(três mil e quinhentos) dias-multa; de PEDRO TAMOTSU
HASHIOKA para 16 (dezesseis) anos de reclusão, mais 2025
(dois mil e vinte e cinco) dias-multa; de GILDO RAMOS DO
NASCIMENTO para 16 (dezesseis) anos de reclusão, mais
2000 (dois mil) dias-multa; de TALITA FERREIRA DA COSTA
para 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 1425
(mil quatrocentos e vinte e cinco) dias-multa; de JONATHAN
LUAN BRITO BEZERRA para 22 (vinte e dois) anos, 06 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 2.588 (dois mil,
quinhentos e oitenta e oito) dias-multa; de SILVIO CÉSAR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 251/252
PEREIRA DA SILVA para 12 (doze) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, mais 1553 (mil quinhentos e cinquenta e três) dias-
multa; de SERGIO COELHO ROMANO para 16 (dezesseis)
anos de reclusão, mais 2000 (dois mil) dias-multa; de
LUCAS MORAES POMPEU para 43 (quarenta e três) anos e 02
(dois) meses de reclusão, mais 4.782 (quatro mil, setecentos e
oitenta e dois) dias-multa; de JOSÉ VICTOR CORNETO
FERNANDES para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, mais 2025 (dois mil e vinte e cinco) dias-multa; de
VALDECIR ANTUNES para 21 (vinte e um) anos de reclusão,
mais 2566 (dois mil quinhentos e sessenta e seis) dias-multa; de
JOÃO BENEDITO DE FREITAS para 07 (sete) anos de
reclusão, mais 1166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa; de
LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO para 29 (vinte e nove) anos e 02
(dois) meses de reclusão, mais 3416 (três mil, quatrocentos e
dezesseis) dias-multa; de ALEX TAVARES DE FIGUEIREDO
para 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, mais 2088 (dois mil e oitenta e oito) dias-multa; e de
PAULO SERGIO BARBOSA para 21 (vinte e um) anos e 08
(oito) meses de reclusão, mais 2.365 (dois mil, trezentos e
sessenta e cinco) dias-multa, no mais, mantida a r. sentença
também por seus próprios e precisos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000034-06.2016.8.26.0069 - Bastos - VOTO N 19834 o 252/252
COMUNIQUE-SE, com manutenção das
prisões cautelares. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior

DESEMBARGADOR RELATOR